Tribunal: CVM
Processo: IA-2005-30
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 30/2005
Acusados:
Abílio Nascimento Neto
Adalto Carmona Cortes
Banco BRJ S.A.
Banco Schahin S.A. (atual BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.)
Bruno Grain de Oliveira Rodrigues
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
Carlo Eduardo Schahin
Carolyne Moura Munhoz
Christian de Almeida Rego
Cristiano Costa Beber
Eduardo Cunha Telles
Eric Davy Bello
Fabianna Carneiro Carnaval Espírito Santo
Fernando Suzuki
Hélio Castilho Martins
Horácio Pires Adão
Industrial do Brasil DTVM Ltda.
João Carlos Seabra da Cruz
Jorge Ribeiro dos Santos
Luis Alberto Siso
Luiz Augusto de Queiroz
Murillo de Almeida Rego
Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
Paulo Roberto Almeida Figueiredo
Renato Lima Silva
Ricardo Siqueira Rodrigues
Rodrigo Bezerra de Melo Paraense
Rogéria Costa Beber
Sandro Rogério Lima Belo
São Paulo Corretora de Valores S.A. – em liquidação extrajudicial
Schahin Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
Ementa: realização de práticas não equitativas e operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários – falta de diligência no cumprimento e na execução de ordens de negociação e na
especificação de comitentes – permissão para operar no mercado de valores mobiliários sem a devida ficha cadastral – permissão para operar no mercado de valores mobiliários sem a
autorização expressa de cliente – não identificação na ficha cadastral de pessoa vinculada à corretora – falta de diligência na administração e na gestão de carteira de fundo de investimento.
Multas pecuniárias e absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1. Preliminarmente, rejeitar, por entender que não merecem acolhidas, as arguições, por parte dos defendentes, de (i) nulidade do processo; (ii) impedimento do Diretor-relator; (iii)
prescrição da ação punitiva por parte da administração pública; (iv) violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; (v) inadmissibilidade do uso de
prova emprestada; (vi) comprovação prévia de conduta dolosa específica dos acusados como pressuposto para a aplicação de penalidades; e
2. No mérito:
2.1 – Absolver a Schahin Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. e seu diretor responsável pelas operações de bolsa à época dos fatos, Fernando Suzuki; a São Paulo
Corretora de Valores S.A. – em liquidação extrajudicial e seu diretor responsável pelas operações de bolsa à época dos fatos, Jorge Ribeiro dos Santos; e a Novinvest Corretora de
Valores Mobiliários Ltda. das imputações de:(a) infração ao disposto no artigo 1o da Instrução CVM no 220/94 (para as operações com opções realizadas na Bovespa no ano de 2003) e no
art. 3o da Instrução CVM no 387/03 (para as operações com opções na Bovespa e/ou Ibovespa na BM&F realizadas no ano de 2004), por negligenciarem, ao não tomar qualquer providência
quanto à liberalidade com a qual as ordens de negociação eram recebidas,registradas, executadas e especificadas, ou reespecificadas, permitindo a ocorrência dos ilícitos apurados; e (b)
infração ao disposto no inciso III do art. 5o da Instrução CVM no 220/94 (para operações com opções realizadas na Bovespa no ano de 2003) e no inciso III do art. 11 da Instrução CVM no
387/03 (para operações com opções na Bovespa e/ou Ibovespa na BM&F realizadas no ano de 2004), ao permitirem que as ordens de negociação da cliente Rogéria Costa Beber fossem
dadas por seu companheiro, Murillo de Almeida Rego, sem sua autorização expressa.
2.2 – Condenar a São Paulo Corretora de Valores S.A . – em liquidação extrajudicial e seu diretor responsável pelas operações de bolsa à época dos fatos, Jorge Ribeiro dos Santos,
quanto às seguintes imputações: (a) infração ao disposto no art. 5o da Instrução CVM no 220/94 (para operações com opções realizadas na Bovespa em 2003) e no art. 9o da Instrução CVM
no 387/03 (para operações com opções realizadas na Bovespa em 2004), ao permitirem que o Banco BRJ S.A., o Zircônio e a Refer operassem no mercado de valores mobiliários sem a
devida ficha cadastral, à penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o
inciso I do §1o deste mesmo artigo; e (b) infração ao disposto no inciso IV do art. 5o da Instrução CVM no 220/94 (para operações com opções realizadas na Bovespa em 2003) e no inciso V
do art. 11 da Instrução CVM no 387/03 (para operações com opções realizadas na Bovespa em 2004), pela não identificação de pessoa vinculada em ficha cadastral, à penalidade de multa
pecuniária individual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo.
2.3 – Absolver Hélio Castilho Martins da imputação de, na qualidade de operador e gerente responsável pela mesa de operações da filial do Rio de Janeiro da Corretora São Paulo à época
dos fatos, ter participado na realização de operações fraudulentas, descritas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79;
2.4 – Condenar Luis Alberto Siso, quanto à imputação de, na qualidade de gerente da mesa de operações da Corretora Schahin à época dos fatos, ter participado na realização de
práticas não equitativas, descritas na alínea "d" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 1.871.268,00
(um milhão, oitocentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais), equivalente a 50% do valor das operações irregulares intermediadas por essa corretora, na forma do inciso II do
art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso II do §1o deste mesmo artigo;
1/38

2.5 – Condenar Ricardo Siqueira Rodrigues quanto às seguintes imputações: (a) na qualidade de operador responsável pela filial da Corretora Novinvest no Rio de Janeiro à época
dos fatos, ter participado da realização de práticas não equitativas e de operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da
Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 614.382,50 (seiscentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a 50%
do valor das operações irregulares intermediadas por essa corretora, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso II do §1o deste mesmo artigo; e (b) na
qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas pela Corretora Novinvest, configurando-se práticas não equitativas e
operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 444.852,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), equivalente a três vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o
6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo, penalidade esta definida considerando os antecedentes do acusado;
2.6 – Condenar Rodrigo Bezerra de Melo Paraense quanto às seguintes imputações: (a) na qualidade de operador da Corretora São Paulo à época dos fatos, ter participado na realização
de operações fraudulentas, descritas nas alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 319.381,50
(trezentos e dezenove mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), equivalente a 50% do valor das operações irregulares intermediadas por essa corretora, na forma do inciso II
do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso II do §1o deste mesmo artigo; e (b) na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa,
intermediadas pela corretora São Paulo, configurando-se operações fraudulentas, descritas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 146.122,00 (cento e quarenta e seis mil, cento e vinte e dois reais), equivalente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da
Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo;
2.7 – Condenar o Banco BRJ S.A., quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa, intermediadas pela corretora São
Paulo, configurando-se operações fraudulentas, descritas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 1.016.266,00 (um milhão, dezesseis mil e duzentos e sessenta e seis reais), equivalente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976,
combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo;
2.8 – Absolver Luiz Augusto de Queiroz da imputação de, na qualidade de Diretor responsável do Banco BRJ S.A. à época dos fatos, ter participado na realização de operações
fraudulentas pelo Banco, conforme descritas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79;
2. – Condenar o Banco Schahin S.A . (atual BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.) quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da
Bovespa e da BM&F, intermediadas pela Corretora Schahin, configurando práticas não equitativas, descritas na alínea "d" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 6.350.244,00 (seis milhões, trezentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta e quatro reais), equivalente a duas vezes o valor dos ganhos
obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo;
2.10 – Absolver Carlos Eduardo Schahin da imputação de, na qualidade de Diretor responsável do Banco Schahin S.A. à época dos fatos, ter participado na realização de práticas não
equitativas pelo Banco, conforme descritas na alínea "d" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79;
2.11 – Condenar Carlos Eduardo Carneiro Lemos, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas
pela Corretora Novinvest, configurando-se práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da
Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 624.147,00 (seiscentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e sete reais), equivalente a três vezes o valor dos
ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo, penalidade esta definida considerando os antecedentes do
acusado;
2.12 – Condenar Christian de Almeida Rego, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas pela
corretora Schahin, configurando-se práticas não equitativas, descritas respectivamente nas alíneas "d" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 226.101,00 (duzentos e vinte e seis mil e cento e um reais), equivalente a três vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o
6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo, penalidade esta definida considerando os antecedentes do acusado;
2.13 – Condenar Cristiano Costa Beber, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas pelas
corretoras Novinvest e São Paulo, configurando-se práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da
Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 516.585,00 (quinhentos e dezesseis mil e quinhentos e oitenta e cinco reais), equivalente a três vezes o valor dos
ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo, penalidade esta definida considerando os antecedentes do
acusado;
2.14 – Condenar Eric Davy Bello, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas pela corretora
Novinvest, configurando-se práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM
n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 612.824,00 (seiscentos e doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais), equivalente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, na
forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo;
2.15– Condenar João Carlos Seabra da Cruz, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas pela
corretora Novinvest, configurando-se práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução
CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 499.258,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais), equivalente a duas vezes o valor dos
ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo;
2.16 – Condenar Renato Lima Silva, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da BM&F, intermediadas pela Corretora Novinvest,
configurando-se práticas não equitativas, descritas na alínea "d" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 218.100,00 (duzentos e dezoito mil e cem reais), equivalente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do
§1o deste mesmo artigo;
2.17 – Absolver Renato Lima Silva da imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa, intermediadas pela Corretora Novinvest,
configurando-se operações fraudulentas, descritas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79;
2.18 – Condenar Rogéria Costa Beber, quanto à imputação de, na qualidade de investidora, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas pelas
corretoras Novinvest, São Paulo e Schahin, configurando-se práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item
I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 2.418.321,00 (dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, trezentos e vinte e um reais), equivalente a três
vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo, penalidade esta definida considerando os
antecedentes da acusada;
2.19 – Condenar Murillo de Almeida Rego , quanto à imputação de ter realizado operações irregulares em nome de Rogéria Costa Beber, configurando-se práticas não equitativas e
operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo;
2.20 – Absolver Horácio Pires Adão da imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da BM&F, intermediadas pela Corretora Novinvest,
configurando-se práticas não equitativas, descritas na alínea "d" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79;
2.21 – Absolver Sandro Rogério Lima Belo da imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas pela
corretora Novinvest, configurando-se práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução
CVM n.o 8/79;
2.22 – Condenar Bruno Grain de Oliveira Rodrigues , quanto à imputação de ter realizado práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c"
do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 1.342.522,50 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e
vinte e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a 50% do valor das operações irregulares em nome da Fundação Rede Ferroviária Federal – REFER, realizadas na BM&F e
intermediadas pelas corretoras Schahin e Novinvest durante o período em que o acusado era Gerente de Investimentos da fundação, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976,
combinado com o inciso II do §1o deste mesmo artigo;
2.23 – Absolver Adalto Carmona Cortes quanto à imputação de ter realizado práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e
vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, com relação às operações irregulares em nome da REFER, realizadas na BM&F e na Bovespa, intermediadas pelas corretoras Schahin,
Novinvest e São Paulo, durante o período em que o acusado era Diretor Financeiro da fundação;
2.24 – Absolver Eduardo Cunha Telles da imputação de ter realizado práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas
pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, com relação às operações irregulares em nome da REFER, realizadas na BM&F e na Bovespa, intermediadas pelas corretoras Schahin,
Novinvest e São Paulo, durante o período em que o acusado era Coordenador de Investimentos e Diretor Financeiro da fundação;
2.25 – Condenar Fabianna Carneiro Carnaval Espírito Santo, quanto à imputação de ter realizado práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas
2/38

"d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 3.703.520,00 (três milhões, setecentos e três mil e quinhentos e
vinte reais), equivalente a 50% do valor das operações irregulares em nome do Zircônio Fundo de Investimento em Ações NUC, fundo exclusivo do Nucleos Instituto de Seguridade Social,
realizadas na BM&F e intermediadas pelas corretoras Schahin e Novinvest durante o período em que a acusada era Gerente Financeira da fundação, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o
6.385/1976, combinado com o inciso II do §1o deste mesmo artigo;
2.26 – Absolver Paulo Roberto Almeida Figueiredo da imputação de ter realizado práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item
II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, com relação às operações irregulares em nome do Zircônio Fundo de Investimento em Ações NUC, fundo exclusivo do Nucleos,
realizadas na Bovespa e na BM&F, intermediadas pelas corretoras Schahin, Novinvest e São Paulo, durante o período em que o acusado era Presidente da fundação;
2.27 – Absolver a Industrial do Brasil DTVM Ltda. e seu Diretor responsável por prestação de serviços de administração de carteiras, Abílio Nascimento Neto, da imputação de infração
ao disposto no inciso II do art. 14 da Instrução CVM no 306/99, combinado com o inciso IV do art. 57 da Instrução CVM no 302/99, ao não empregarem a devida diligência na defesa dos
direitos do Nucleos, cotista exclusivo do Zircônio Fundo de Investimento em Ações NUC, sob sua administração;
2.28 – Absolver Abílio Nascimento Neto e Carolyne Moura Munhoz da imputação de terem realizado práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas
alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, com relação às operações irregulares em nome do Zircônio Fundo de Investimento em Ações NUC, fundo
exclusivo do Nucleos, realizadas na Bovespa e na BM&F, intermediadas pelas corretoras Schahin, Novinvest e São Paulo, durante o período em que eram, respectivamente, Diretor
responsável por prestação de serviços de administração de carteiras da Industrial do Brasil DTVM e funcionária do Banco Industrial.
Por fim, o Colegiado da CVM determinou a comunicação do resultado da Sessão de julgamento à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No 71/2010, bem como à Previc, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 72/2010, para as providências que julgarem cabíveis no âmbito de suas respectivas
competências.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.
Proferiram suas respectivas defesas orais os seguintes advogados.
Antonio Carlos Verzola, representante do acusados Banco Schahin S.A (atual BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.); Fernando Suzuki; Carlos Eduardo Schahin; Luis Alberto Siso; Novinvest
CVM Ltda.; Ricardo Siqueira Rodrigues; e Schahin Cury CCVM, atual Schahin CCVM S.A.
Glória Maria Cunha de Macedo Soares Porchat, representante dos acusados Abílio Nascimento Neto; Banco BRJ S.A.; Carolyne Moura Munhoz; Industrial do Brasil DTVM Ltda. e Luiz
Augusto de Queiroz;
Luciano Alvarenga Cardoso, representante do acusado Adalto Carmona Cortes.
João Carlos Castellar, representando o acusado Sandro Rogério Lima Belo.
Guilherme Valdetaro Mathias, representante do acusado Bruno Grain de Oliveira Rodrigues;
Também presente o advogado José Maurício Ferreira Mourão, representante dos acusados Murillo de Almeida Rego e Rogéria Costa Beber, que optou por não fazer defesa oral.
Presente o acusado Ricardo Siqueira Rodrigues, a quem foi dada a palavra para, em sua própria defesa, acrescentar algumas considerações à defesa oral feita por seu advogado.
Presente a Procuradora-federal Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias, Otavio Yazbek, e o Presidente da
CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2012.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 30/2005
Acusados:
Abílio Nascimento Neto
Adalto Carmona Cortes
Banco BRJ S.A.
Banco Schahin S.A. (atual BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.)
Bruno Grain de Oliveira Rodrigues
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
Carlos Eduardo Schahin
Carolyne Moura Munhoz
Christian de Almeida Rego
Cristiano Costa Beber
Eduardo Cunha Telles
Eric Davy Bello
Fabianna Carneiro Carnaval Espírito Santo
Fernando Suzuki
Hélio Castilho Martins
Horácio Pires Adão
Industrial do Brasil DTVM Ltda.
João Carlos Seabra da Cruz
Jorge Ribeiro dos Santos
Luis Alberto Siso
Luiz Augusto de Queiroz
Murillo de Almeida Rego
3/38

Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
Paulo Roberto Almeida Figueiredo
Renato Lima Silva
Ricardo Siqueira Rodrigues
Rodrigo Bezerra de Melo Paraense
Rogéria Costa Beber
Sandro Rogério Lima Belo
São Paulo Corretora de Valores S.A. – em liquidação extrajudicial
Schahin Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
Assunto: Realização de práticas não equitativas e de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários (infração ao inciso II, alíneas "d" e "c", da Instrução CVM no 08/79), falta de
diligência no cumprimento e execução de ordens de negociação e na especificação de comitentes (infração ao art. 1o da Instrução CVM no 220/94 e ao art. 3o da Instrução CVM no 387/03),
permissão para operar no mercado de valores mobiliários sem a devida ficha cadastral (infração ao art. 5o da Instrução CVM no 220/94 e ao art. 9 o da Instrução CVM no 387/03), permissão
para operar no mercado de valores mobiliários sem a autorização expressa de cliente (infração ao inciso III do art. 5o da Instrução CVM no 220/94 e ao inciso III do art. 11 da Instrução CVM no
387/03), não identificação na ficha cadastral de pessoa vinculada à corretora (infração ao inciso IV do art. 5o da Instrução CVM no 220/94 e ao inciso V do art. 11 da Instrução CVM no 387/03),
falta de diligência na administração e gestão de carteira de fundo de investimento (infração ao inciso II do art. 14 da Instrução CVM no 306/99, combinado com o inciso IV do art. 57 da
Instrução CVM no 302/99).
Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.
Relatório
I - Origem e objeto
1. A apuração das irregularidades tratadas no presente processo administrativo sancionador ("PAS") teve origem em denúncia formulada pela diretoria da Fundação Rede Ferroviária de
Seguridade Social ("Refer"), a respeito de operações realizadas no período de 01.09.03 a 31.03.04 que teriam gerado prejuízos à fundação, bem como em relatório da Bolsa de Valores de
São Paulo – Bovespa, que indicava que no período de 16.10.03 a 07.04.04 investidores realizaram operações day trade com lucros expressivos em detrimento da Refer e do Zircônio Fundo
de Investimentos em Ações NUC1 ("Zircônio"), fundo exclusivo do Nucleos Instituto de Seguridade Social ("Nucleos").
2. Após investigações preliminares realizadas pela área de fiscalização externa da CVM 2, em 14.12.05, foi instaurado o Inquérito Administrativo CVM no 30/2005 3 com a finalidade de apurar a
"eventual ocorrência de irregularidades em negócios com opções e índice futuro – Bovespa, nos anos de 2003 e 2004, realizados por pessoas físicas e jurídicas em prejuízo da Fundação
Rede Ferroviária Federal – Refer, com escopo de trabalho acrescentado em 11.09.06, para também apurar eventuais irregularidades em negócios realizados em operações day trade nos
mercados à vista e de opções de ações por determinados clientes, em prejuízo do Zircônio Fundo de Investimento em Ações NUC". (Relatório da Comissão de Inquérito e anexos às
fls.7428/7627)
II - O esquema
3. O esquema apurado pela Comissão de Inquérito consistia na utilização de procedimentos que visavam alterar o processamento natural das ordens de negociação e permitir o
direcionamento na distribuição dos negócios em favor de determinados clientes de corretoras ("Comitentes Beneficiários") e em detrimento da Refer e do Fundo Zircônio (em conjunto
"Fundações"), no âmbito das instituições intermediárias Schahin Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. ("Schahin"), Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. ("Novinvest") e
São Paulo Corretora de Valores S.A.4 ("São Paulo").
4. Nessa dinâmica operacional, os Comitentes Beneficiários operavam com a certeza de que as Fundações "assumiriam" as ordens de negociação perdedoras, garantindo assim que apenas
as operações que pudessem ser utilizadas para fechar day trades com resultado positivo lhes seriam direcionadas. Portanto, a Refer e o Fundo Zircônio eram utilizados pelas corretoras para
darem respaldo na forma de um "seguro" contra eventuais prejuízos nas operações dos Comitentes Beneficiários.
5. Vale destacar que os normativos vigentes no período investigado, setembro de 2003 a abril de 2004 5, impediam as Fundações de realizar day trade no mercado de valores mobiliários, de
forma que todos os seus negócios foram direcionais, isto é, ao fim de cada pregão restava uma posição de compra ou venda líquida. É certo que as Fundações não negociavam todos os dias,
mas mantinham certa frequência de atuação no período analisado, coincidindo com as épocas de atuação nas quais os Comitentes Beneficiários obtiveram as maiores taxas de sucesso6.
6. Nesse tocante, no parágrafo 144 do relatório de acusação consta que os prejuízos experimentados pela Refer e pelo Fundo Zircônio "não dizem respeito à sua atuação na contraparte dos
comitentes beneficiados, o que equivale a dizer que o prejuízo dos lesados de um lado não será igual à vantagem obtida pelos participantes do esquema de outro lado, pois é característica do
próprio modus operandi do esquema de ‘operações com seguro’ que a atuação dos institucionais somente se dê em momentos específicos, para ‘assumir’ a função de ‘seguro’ das operações
realizadas em circunstâncias nas quais se verificou baixa nas cotações dos ativos negociados.".
7. Nos termos do que está descrito no parágrafo 46 da peça acusatória, o esquema possuía as seguintes características:
a. Os Comitentes Beneficiários operavam na BM&F (Ibovespa futuro) e/ou na Bovespa (opções) no mesmo período e com os mesmos ativos negociados pelas Fundações, fechando day
trades quase sempre lucrativos;
b. Quando as cotações dos ativos subiam e os primeiros negócios executados no dia pela corretora eram de compra; ou quando as cotações caíam e os primeiros negócios eram de
venda, o day trade era fechado com êxito e nenhum desses negócios era especificado em nome da Refer ou do Zircônio. Caso o mercado não se comportasse dessa forma, os
negócios eram especificados para as Fundações. Portanto, só havia ordens de negociação especificadas para as Fundações quando a estratégia operacional adotada pelos
Comitentes Beneficiários no início do pregão não lhes era favorável, significando que a revenda (no primeiro caso) ou a recompra (no segundo caso) teria que ser feita com prejuízo,
impossibilitando que os day trades tivessem sucesso. Tal forma de agir justifica o fato de as Fundações não atuarem em determinados pregões7;
c. O sucesso do esquema foi possível porque as especificações dos comitentes finais, na BM&F, eram feitas após o final do pregão ou até o final das "janelas" de especificação
8, a
depender da época da realização do negócio, ou, no caso da Bovespa, com a utilização indiscriminada do código de "cliente 0";
d. Os Comitentes Beneficiários paravam de operar ou não mais obtinham Ajustes do Dia 9 positivos com o mesmo grau de sucesso, quando a Refer ou o Zircônio deixavam de atuar.
8. No entender da Comissão de Inquérito, quando o mecanismo utilizado para fraudar o processamento normal das ordens foi a reespecificação entre comitentes, restaria configurada a
realização de operação fraudulenta, conforme conceituada no inciso II, alínea "c", da Instrução CVM no 08/79:
"c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se
obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;"
9. A reespecificação entre comitentes obedecia à seguinte dinâmica operacional: (i) as ordens eram abertas sem especificação de um comitente, mas se utilizava, apenas em caráter
provisório, a especificação inicial com o código de "cliente 0", e, a seguir, eram especificadas para um comitente "provisório" e somente após reespecificadas para os comitentes finais; ou (ii)
as ordens eram abertas com a especificação de um comitente "provisório" e depois reespecificadas para o comitente final.
10. Identificada essa dinâmica operacional, foram consideradas pela Comissão de Inquérito, na formulação da acusação de realização de operação fraudulenta, todas as operações day trade
realizadas pelos Comitentes Beneficiários no mercado de opções da Bovespa, intermediadas pelas corretoras Novinvest e São Paulo, conforme irei expor mais adiante.
11. Por sua vez, em relação às operações em que não foi possível comprovar a reespecificação entre comitentes, a Comissão de Inquérito concluiu que restaria configurada a realização de
prática não equitativa, conforme conceituada no inciso II, alínea "d", da Instrução CVM no 08/79:
"d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes,
em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação."
12. Nesta hipótese, adotava-se a seguinte dinâmica operacional: (i) nos negócios executados na Bovespa, as ordens eram abertas sem especificação de um comitente, mas se utilizava,
apenas em caráter provisório, a especificação inicial com o código de "cliente 0", e, a seguir, eram especificadas para os comitentes finais; ou (ii) em se tratando dos negócios executados na
BM&F, as ordens eram especificadas diretamente para o comitente final posteriormente à execução da ordem10.
4/38

13. Constatada a ocorrência dessa dinâmica operacional, a Comissão de Inquérito considerou na formulação da acusação de realização de prática não equitativa todas as operações
realizadas pelos Comitentes Beneficiários nos mesmos pregões em que também atuaram a Refer e/ou o Zircônio, intermediadas pela corretora Novinvest (com Ibovespa futuro na BM&F) e
pela corretora Schahin (com Ibovespa futuro na BM&F e opções na Bovespa), conforme demonstrarei mais adiante.
III - As imputações
14. Para um melhor entendimento acerca da participação de cada acusado no esquema acima relatado, optei por dividi-los em três grupos, a saber: Intermediários, Comitentes Beneficiários e
Gestores da Refer, do Nucleos e do Zircônio.
III.A. Intermediários
15. Como já exposto acima, segundo a Comissão de Inquérito, a análise das operações dos Comitentes Beneficiários comprovou que as perdas experimentadas pelas Fundações (Ajustes do
Dia negativos na BM&F e operações na Bovespa a preços piores que aqueles especificados para os Comitentes Beneficiários) foram fruto de um esquema urdido dentro das corretoras
Novinvest, Schahin e São Paulo, mediante a utilização de procedimentos operacionais que alteraram o processamento natural das ordens de negociação e permitiram o direcionamento na
distribuição dos negócios. Tratarei da conduta de cada uma delas a seguir.
III.A.1. Corretora Novinvest e Ricardo Siqueira Rodrigues
16. Dos treze Comitentes Beneficiários, nove 11 operaram pela corretora Novinvest e auferiram o ganho total de R$1.516.449,00 (R$408.599,00 na Bovespa e R$1.107.850,00 na BM&F). Faz
parte desse grupo o assessor e responsável pela filial da corretora no Rio de Janeiro, Ricardo Siqueira Rodrigues, que também operou em nome próprio (sua atuação como investidor será
tratada adiante no grupo "Comitentes Beneficiários"). No âmbito dessa corretora, o esquema teria sido perpetrado tanto em operações realizadas na Bovespa (opções de ações) como em
operações realizadas na BM&F (Ibovespa futuro).
17. A partir da análise dos negócios intermediados pela Novinvest e realizados na BM&F pelos nove Comitentes Beneficiários e pelas Fundações, a Comissão de Inquérito constatou que:
a. Na BM&F, até o final de dezembro de 2003, as ordens podiam ser especificadas para todos os tipos de clientes no final do dia, o que facilitava o direcionamento na distribuição dos
negócios. A partir de janeiro de 2004, o padrão de comportamento dos Comitentes Beneficiários teve que ser alterado devido à entrada em vigor do sistema de janelas, isto é, todos se
viram obrigados a concluir seus day trades mais rapidamente, até o horário limite para especificação da operação anterior dentro de cada "janela" (uma hora depois do término do
horário de execução do negócio);
b. Normalmente, as ordens de compra e venda dos Comitentes Beneficiários eram abertas simultaneamente, sem especificação de comitente, e executadas até o limite das "janelas" de
especificação e, coincidentemente, sempre no mesmo intervalo de tempo, como se atuassem conjuntamente. Além disso, nenhum deles apostava em direção oposta a dos demais;
c. Os Comitentes Beneficiários, quando decidiam negociar grandes lotes de contratos, segmentavam os lotes em várias ordens, de forma a facilitar a posterior distribuição entre eles;
d. Alguns day trades eram executados em ordem inversa à da efetiva abertura das ordens de negociação, como por exemplo, o primeiro day trade ordenado foi de compra e o segundo de
venda, mas na execução, contrariamente a essa ordem, o primeiro foi de venda e o segundo de compra;
e. O registro de abertura das ordens de negociação era feito, via de regra, já após a sua execução; e
f. Os melhores negócios eram atribuídos aos Comitentes Beneficiários mediante a alteração do processamento natural das ordens de negociação, em detrimento da Refer e do Zircônio.
18. Quanto às operações realizadas na Bovespa, apurou-se que:
a. As ordens eram abertas sem especificação de um comitente, mas se utilizava, apenas em caráter provisório, a especificação inicial com o código de "cliente 0", e, a seguir, eram na sua
maior parte especificadas para Ricardo Siqueira Rodrigues (assessor e responsável pela filial da corretora no Rio de Janeiro) ou para outro cliente, inclusive as próprias Fundações, e
posteriormente reespecificadas para os comitentes finais;
b. As reespecificações eram realizadas frenquentemente sem qualquer justificativa plausível, em total afronta às regras constantes do Regulamento de Operações da Bovespa, vigente à
época, que só permitia alterações nas ordens de negociação decorrentes de "erro operacional";
c. A existência de ordens, em que os horários de sua reespecificação são anteriores ao da sua abertura;
d. Da mesma forma como procediam nas operações realizadas na BM&F, os Comitentes Beneficiários, quando decidiam negociar grandes lotes, segmentavam em várias ordens a
quantidade a ser negociada, de forma a facilitar a posterior distribuição entre eles; e
e. Os melhores negócios eram atribuídos aos Comitentes Beneficiários, mediante a alteração do processamento natural das ordens, em detrimento da Refer e do Zircônio.
19. Segundo a acusação, Ricardo Siqueira Rodrigues de alguma forma participou ativamente das operações dos Comitentes Beneficiários clientes da Novinvest, ou porque era o principal
contato deles na corretora, ou por ter "captado" o cliente ou ainda por existirem vários negócios especificados inicialmente em seu nome e depois reespecificados ao cliente final.
20. A Comissão de Inquérito concluiu que a corretora Novinvest negligenciou ao não tomar qualquer providência quanto à liberalidade com a qual as ordens de negociação eram recebidas,
registradas, executadas e especificadas ou reespecificadas, o que permitiu a ocorrência dos ilícitos apurados, e por esta razão propõe que ela seja responsabilizada por falta de probidade na
condução de suas atividades e de zelo pela integridade do mercado, bem como falta de diligência no cumprimento e execução de ordens de negociação e na especificação de comitentes, não
tendo assegurado tratamento equitativo de seus clientes, não atentando, dessa forma, para as regras de conduta e atuação estabelecidas pelas bolsas, tomando por base o previsto no artigo
1o da Instrução CVM no 220/9412 (para as operações com opções realizadas na Bovespa no ano de 2003) e no art. 3o da Instrução CVM no 387/03 13 (para as operações com opções na
Bovespa e/ou Ibovespa na BM&F realizadas no ano de 2004).
21. Além disso, a Comissão de Inquérito apurou que a corretora Novinvest teria permitido que as ordens de negociação de sua cliente Rogéria Costa Beber fossem dadas por seu
companheiro, Murillo de Almeida Rego, sem sua autorização expressa, em infração ao disposto no inciso III do art. 5o da Instrução CVM no 220, de 15.09.9414 (para operações com opções
realizadas na Bovespa no ano de 2003) e no inciso III do art. 11 da Instrução CVM no 387, de 28.04.0315 (para operações com opções na Bovespa e/ou Ibovespa na BM&F realizadas no ano
de 2004).
22. Cumpre mencionar que o diretor da Novinvest responsável por operações em bolsa à época dos fatos faleceu no ano de 2005, não sendo possível, portanto, imputar-lhe responsabilidade
pelas irregularidades ora descritas.
23. Quanto a Ricardo Siqueira Rodrigues, a Comissão de Inquérito concluiu que deveria ser responsabilizado por prática não equitativa e por operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários, de acordo com os itens I e II, alíneas "d" e "c", respectivamente, da Instrução CVM no 08/79, na qualidade de investidor e operador responsável pela filial do Rio de Janeiro da
corretora Novinvest à época dos fatos, pela adoção de procedimentos operacionais que implicaram na burla à ordem natural de processamento das ordens de negociação, em comunhão de
desígnios com os comitentes conluiados, visando beneficiá-los da distribuição dos negócios executados.
III.A.2. Corretora Schahin, Fernando Suzuki e Luis Alberto Siso
24. Dos treze Comitentes Beneficiários, três 16 operaram pela corretora Schahin e auferiram o ganho total de R$3.742.536,00 (R$1.166.736,00 na Bovespa e R$2.575.800,00 na BM&F). Faz
parte desse grupo o Banco Schahin S.A.17, cuja atuação como investidor será tratada adiante no grupo "Comitentes Beneficiários".
25. No âmbito da Schahin, a exemplo do que se verificou na Novinvest, o esquema foi perpetrado tanto em operações realizadas na Bovespa com opções, como em operações realizadas na
BM&F com Ibovespa futuro. Apurou-se que a Schahin abria as ordens sem especificação de comitente, todas elas consignando uma grande quantidade de ativos a serem negociados, mas
sem a definição do cliente titular da ordem ou mesmo se seriam executadas, artifício que facilitava o direcionamento na distribuição dos negócios.
26. Ademais, apurou-se que Rogéria Costa Beber cadastrou-se na Schahin, em 21.11.03, e Christian de Almeida Rego, em 22.10.03, ou seja, em um período relativamente muito próximo ao
que a Refer começou a operar na corretora, em fevereiro de 2004.
27. Destaca-se ainda, segundo se infere dos depoimentos obtidos, que as ordens dos clientes Refer, Zircônio, Rogéria Costa Beber e Christian de Almeida Rego eram recepcionadas pelo
gerente de mesa da Schahin, Luis Alberto Siso, que se desligou da corretora, em 15.05.04, após discussão com o diretor Fernando Suzuki18.
28. A partir da análise dos negócios intermediados pela Schahin e realizados na BM&F pelos três Comitentes Beneficiários e pelas Fundações, constatou-se que:
a. As ordens de compra e venda eram abertas após o início de sua execução, e a distribuição dos negócios era efetuada quando já eram conhecidos os resultados das operações, e a
especificação do comitente era realizada a posteriori, sempre em benefício dos Comitentes Beneficiários e em detrimento da Refer e do Zircônio;
5/38

b. Os preços médios dos negócios dos Comitentes Beneficiários eram, via de regra, melhores que aqueles especificados para o Zircônio e para a Refer; e
c. Foram abertas ordens para o Banco Schahin, de compra e de venda, no mesmo horário, sem especificação da quantidade de ativos a ser negociada, e que não foram executadas.
29. Quanto às operações realizadas na Bovespa, apurou-se que:
a. As ordens eram abertas sem especificação de um comitente, mas se utilizava, apenas em caráter provisório, a especificação inicial com o código de "cliente 0", e normalmente a
quantidade de ativos registrada era muito maior do que era efetivamente negociado;
b. Várias ordens com lotes expressivos (por exemplo, 500.000.000 e 900.000.000 opções) eram registradas mas nenhuma era executada;
c. Os preços médios dos negócios dos Comitentes Beneficiários eram, via de regra, melhores que aqueles especificados para o Zircônio e para a Refer;
d. Novas ordens eram abertas mesmo quando havia, para os mesmos clientes, ordens não totalmente executadas; e
e. As ordens de compra e venda eram abertas após o início de sua execução, e a distribuição dos negócios ocorria quando já eram conhecidos os resultados das operações, e a
especificação do comitente era realizada a posteriori, sempre em benefício dos Comitentes Beneficiários e em detrimento da Refer e do Zircônio.
30. Diante de tais evidências, a Comissão de Inquérito concluiu que a Schahin negligenciou ao não tomar qualquer providência quanto à liberalidade com a qual as ordens de negociação eram
recebidas, registradas, executadas e especificadas ou reespecificadas, o que permitiu a ocorrência dos ilícitos apurados.
31. Assim, pelas mesmas razões atribuídas à Novinvest, propõe a responsabilização da corretora Schahin e de seu diretor responsável pelas operações de bolsa à época dos fatos, Sr.
Fernando Suzuki, por infração ao disposto no artigo 1o da Instrução CVM no 220/94 (para as operações com opções realizadas na Bovespa no ano de 2003) e no art. 3o da Instrução CVM no
387/03 (para as operações com opções na Bovespa e/ou Ibovespa na BM&F realizadas no ano de 2004).
32. Além disso, apurou-se que a corretora Schahin teria permitido que as ordens de negociação de sua cliente Rogéria Costa Beber fossem dadas por seu companheiro, Murillo de Almeida
Rego, sem sua autorização expressa, razão pela qual propõe a responsabilização da corretora e de seu diretor Fernando Suzuki por infração ao disposto no inciso III do art. 5o da Instrução
CVM no 220/94 (para operações com opções realizadas na Bovespa no ano de 2003) e no inciso III do art. 11 da Instrução CVM no 387/03 (para operações com opções na Bovespa e/ou
Ibovespa na BM&F realizadas no ano de 2004).
33. Luis Alberto Siso, por sua vez, foi acusado de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, de acordo com os itens I e II, alínea "d", da Instrução CVM no 08/79, na qualidade
de gerente da mesa de operações da corretora Schahin à época dos fatos, pela adoção de procedimentos operacionais que implicaram na burla à ordem natural de processamento das ordens
de negociação, em comunhão de desígnios com os comitentes conluiados, visando beneficiá-los da distribuição dos negócios executados.
III.A.3. Corretora São Paulo, Jorge Ribeiro dos Santos, Rodrigo Bezerra de Melo Paraense e Hélio Castilho Martins
34. Dos treze Comitentes Beneficiários, quatro 19 operaram pela corretora São Paulo e auferiram o ganho total de R$736.137,00. Faz parte desse grupo o operador e gerente de mesa da
corretora, Rodrigo Bezerra de Melo Paraense, que também operou em nome próprio e cuja atuação como investidor será tratada adiante no grupo Comitentes Beneficiários.
35. Diferentemente do verificado nas corretoras Novinvest e Schahin, na corretora São Paulo o esquema teria sido perpetrado somente em operações realizadas na Bovespa 20, com opções,
e nela se constatou o seguinte:
a. As ordens de negociação eram abertas sem especificação de um comitente, mas se utilizava, apenas em caráter provisório, a especificação inicial o código de "cliente 0", e
posteriormente especificadas diretamente para o comitente final, mas, por vezes, a reespecificação passava por outros comitentes "provisórios";
b. As ordens eram sempre reespecificadas para um determinado grupo de clientes da corretora, entre eles a Refer;
c. No caso da Refer, as especificações "provisórias" feitas em seu nome acabaram por configurar a realização de eventuais day trades, operação que lhe era vedado realizar.
Posteriormente, tais ordens de negociação eram reespecificadas em benefício dos Comitentes Beneficiários e em detrimento da Refer e do Zircônio; e
d. Os preços médios dos negócios dos Comitentes Beneficiários eram, via de regra, melhores que aqueles especificados para o Zircônio e para a Refer.
36. Segundo Jorge Ribeiro dos Santos, Diretor Responsável pela São Paulo, a Refer e o Zircônio tornaram-se clientes da corretora por intermédio do agente autônomo Rodrigo Bezerra de
Melo Paraense, que na época trabalhava na filial do Rio de Janeiro, coordenada por Hélio Castilho, também agente autônomo. Rodrigo Bezerra, nos termos da peça acusatória, seria o
operador responsável pela execução das ordens dos Comitentes Beneficiários21 e Hélio Castilho seria o responsável "informal" pelo gerenciamento das operações da corretora no Rio de
Janeiro.
37. A Comissão de Inquérito destacou, contudo, que os depoimentos das pessoas ligadas à São Paulo mostraram-se contraditórios, mas concluiu que o relacionamento entre a corretora e os
operadores era informal, inclusive existem ações tramitando na justiça do trabalho movidas pelos operadores contra a corretora.
38. A acusação concluiu que a corretora São Paulo negligenciou ao não tomar qualquer providência quanto à liberalidade com a qual as ordens de negociação eram recebidas, registradas,
executadas e especificadas ou reespecificadas, o que permitiu a ocorrência dos ilícitos apurados e propõe a responsabilização da corretora São Paulo e de seu diretor responsável pelas
operações de bolsa à época dos fatos, Sr. Jorge Ribeiro dos Santos, por infração ao disposto no artigo 1o da Instrução CVM no 220/94 (para as operações com opções realizadas na Bovespa
no ano de 2003) e no art. 3o da Instrução CVM no 387/03 (para as operações com opções na Bovespa realizadas no ano de 2004).
39. Além disso, a Comissão de Inquérito apurou as seguintes irregularidades cometidas pela corretora São Paulo e seu diretor Jorge Ribeiro dos Santos:
a. Permitiram que as ordens de negociação da cliente Rogéria Costa Beber fossem dadas por seu companheiro, Murillo de Almeida Rego, sem sua autorização expressa, em infração ao
disposto no inciso III do art. 5o da Instrução CVM no 220/94 (para operações com opções realizadas na Bovespa no ano de 2003) e no inciso III do art. 11 da Instrução CVM no 387/03
(para operações com opções na Bovespa realizadas no ano de 2004);
b. Permitiram que o Banco BRJ S.A., o Zircônio e a Refer operassem no mercado de valores mobiliários sem a devida ficha cadastral, não atentando para as disposições previstas no art.
5o da Instrução CVM no 220/94 (para operações com opções realizadas na Bovespa em 2003) e no art. 9 o da Instrução CVM no 387/03 (para operações com opções realizadas na
Bovespa em 2004); e
c. Pelo incorreto preenchimento da ficha cadastral de seu operador Rodrigo Bezerra de Melo Paraense, ao não incluir sua identificação como pessoa vinculada à corretora, não atentando
para as disposições previstas no inciso IV do art. 5o da Instrução CVM no 220/94 (para operações com opções realizadas na Bovespa em 2003) e no inciso V do art. 11 da Instrução
CVM no 387/03 (para operações com opções realizadas na Bovespa em 2004).
40. Por seu turno, Rodrigo Bezerra foi acusado pela realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, de acordo com os itens I e II, alínea "c", da Instrução CVM n
o
08/79, na qualidade de investidor e operador da corretora São Paulo à época dos fatos, pela adoção de procedimentos operacionais que implicaram na burla à ordem natural de
processamento das ordens de negociação, em comunhão de desígnios com os comitentes conluiados, visando beneficiá-los da distribuição dos negócios executados.
41. Hélio Castilho Martins também foi acusado pela realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, de acordo com os itens I e II, alínea "c", da Instrução CVM n
o 08/79
na qualidade de operador e gerente responsável pela mesa de operações da filial do Rio de Janeiro da corretora São Paulo à época dos fatos, pela adoção de procedimentos operacionais
que implicaram na burla à ordem natural de processamento das ordens de negociação, em comunhão de desígnios com os comitentes conluiados, visando beneficiá-los da distribuição dos
negócios executados.
III.B. Comitentes Beneficiários
42. De maneira a facilitar a compreensão da participação dos Comitentes Beneficiários no esquema, elaborei a tabela anexa ao presente relatório (Anexo I). Nela estão elencados cada um
dos Comitentes Beneficiários, as características das operações por eles realizadas, tanto na Bovespa (opções) como na BM&F (Ibovespa), os ganhos auferidos em cada mercado e as taxas
de sucesso obtidas22. As operações foram ainda segregadas por intermediário (Novinvest, Schahin e São Paulo), para melhor compreensão da lógica adotada pela acusação, contendo, por
vezes, observações específicas sobre a conduta do Comitente Beneficiário e os diversos inter-relacionamentos entre os acusados.
43. Seguindo a lógica adotada pela Comissão de Inquérito, exposta na seção II deste relatório, foram acusados pela realização de operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários, de acordo com os itens I e II, alínea "c", da Instrução CVM no 08/79, os Comitentes Beneficiários que efetuaram as operações tidas como irregulares no âmbito da Bovespa,
intermediadas pelas corretoras Novinvest e São Paulo. São eles: Banco BRJ S.A. e seu Diretor responsável Luiz Augusto de Queiroz; Rodrigo Bezerra de Melo Paraense; Carlos
Eduardo Carneiro Lemos; Cristiano Costa Beber; Eric Davy Bello; João Carlos Seabra da Cruz; Renato Lima Silva; Ricardo Siqueira Rodrigues; Rogéria Costa Beber; Murillo de
Almeida Rego; e Sandro Rogério Lima Belo.
6/38

44. Por sua vez, foram acusados pela realização de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários , de acordo com os itens I e II, alínea "d", da Instrução CVM no 08/79, os
Comitentes Beneficiários que efetuaram as operações tidas como irregulares no âmbito da BM&F, intermediadas pelas corretoras Novinvest e Schahin, e no âmbito da Bovespa por
intermédio da corretora Schahin. São eles: Banco Schahin S.A. e seu Diretor responsável Carlos Eduardo Schahin; Christian de Almeida Rego; Horácio Pires Adão; Carlos Eduardo
Carneiro Lemos; Cristiano Costa Beber; Eric Davy Bello; João Carlos Seabra da Cruz; Renato Lima Silva; Ricardo Siqueira Rodrigues; Rogéria Costa Beber; Murillo de Almeida
Rego; e Sandro Rogério Lima Belo.
III.C. Gestores da Refer e do Nucleos/Zircônio
III.C.1 . Gestores da Refer
45. No âmbito da Refer, a Comissão de Inquérito concluiu que as pessoas abaixo relacionadas participaram do conluio que efetuava operações irregulares em nome da fundação, razão pela
qual deveriam ser responsabilizadas pela realização de prática não equitativa (operações intermediadas pela Novinvest na BM&F e pela Schahin na BM&F e na Bovespa) e de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários (operações intermediadas pela Novinvest e pela São Paulo na Bovespa), de acordo com os itens I e II, alíneas "d" e "c", respectivamente, da
Instrução CVM no 08/79. São elas:
a. Bruno Grain de Oliveira Rodrigues - Gerente de Investimentos da Refer à época dos fatos;
b. Adalto Carmona Cortes - Diretor Financeiro da Refer entre julho de 2003 e fevereiro de 2004; e
c. Eduardo Cunha Telles - Coordenador de Investimentos da Refer entre julho de 2003 e fevereiro de 2004 e Diretor Financeiro entre fevereiro e abril de 2004.
46. No período no qual foram realizadas as operações consideradas suspeitas pela diretoria da Refer, entre os meses de setembro de 2003 a março de 2004, Bruno Grain era o Gerente de
Investimentos da fundação, responsável pela decisão e execução das operações no mercado de capitais.
47. Destaca-se que Bruno Grain foi sócio de Carlos Eduardo Carneiro Lemos na Produto Corretora de Mercadorias Ltda. e, pelo que se extrai do relatório da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito - CPMI dos Correios, era amigo pessoal de Murillo de Almeida Rego, os dois também são acusados neste processo por terem sido beneficiados com as operações irregulares.
48. De acordo com os depoimentos prestados, Bruno Grain e Adalto Carmona eram amigos de longa data e, tão logo este último assumiu a Diretoria Financeira da Refer, chamou Bruno Grain
para assumir a Gerência de Investimentos23. Bruno Grain era o único a transmitir ordens às corretoras e se reportava indiretamente, por razões hierárquicas, ao Coordenador de
Investimentos, Eduardo Telles, que também foi trabalhar na Refer a convite de Adalto Carmona. Segundo J.L.M., presidente da Refer à época dos fatos, não foi ele quem indicou Adalto
Carmona para o cargo, mas sim o liquidante da fundação. Adalto Carmona renunciou em fevereiro de 2004 para assumir outro cargo no Governo Federal, e foi substituído por Eduardo Telles.
49. Ao analisar as atas das reuniões do Conselho Deliberativo - CODEL e do Conselho Fiscal - COFIS da Refer, realizadas entre novembro de 2003 e abril de 2004, bem como os diversos
depoimentos obtidos no curso da investigação, a acusação constatou que os investimentos realizados pela fundação no segmento de renda variável não eram respaldados em estudos
comprovadamente realizados. O acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras era realizado por meio dos Relatórios de Consolidação das Operações de Investimento –
RECOI, que não demonstravam os resultados das aplicações de forma individualizada, por exemplo, de contratos de Ibovespa futuro e de opções, mas sim de forma setorial consolidada.
Sobre essa sistemática de acompanhamento, J.L.M., presidente da Refer, relatou a existência de divergências entre a Auditoria Interna e Bruno Grain, pois a primeira defendia a análise
grafista e o segundo defendia a corrente fundamentalista.
50. A Diretoria Financeira sempre se utilizava da performance obtida com os investimentos, segundo ela aderente às metas estabelecidas, como argumento para defender-se, e não havia
maior detalhamento das operações individuais. Tem-se, como exemplo a rentabilidade do segmento de renda variável que em 2003 foi de 79,06%, praticamente idêntica à meta estabelecida
pela Política Anual de Investimentos, o IBX-50, que foi de 79,73%; e, em 2004, a rentabilidade foi de 22,96%, ligeiramente superior ao IBX-50, que foi de 22,27%.
51. A Auditoria Interna, ao analisar os investimentos realizados pela Refer no segmento de renda variável durante o exercício de 2003, concluiu que as aplicações em ações deveriam ser
respaldadas em estudos fundamentados, e sugeriu, no Relatório de Auditoria Interna no 014, que fossem realizadas análises prévias sobre as aplicações, com estabelecimento de metas e
aprovação e acompanhamento pelo Comitê Diretivo de Investimentos – CDI24 (fl. 546). Bruno Grain, em depoimento, reconheceu que tais análises nunca foram produzidas, e não conseguiu
comprovar a realização das análises que referendariam os investimentos da Refer.
52. Adicionalmente, a Comissão de Inquérito destacou que nenhum dos depoentes conseguiu explicar como se deu o processo de escolha das corretoras Schahin e São Paulo
25, que não
estavam autorizadas pelo CDI a intermediar os negócios da Refer.
53. A Refer operou na BM&F entre setembro de 2003 e março de 2004, por intermédio das corretoras Novinvest e Schahin, sempre com Ibovespa futuro, e obteve Ajuste do Dia negativo em
95% dos pregões nos quais atuou (20 dos 21 pregões), que resultou num prejuízo de R$2.685.045,00.
54. A análise das operações com opções realizadas na Bovespa e intermediadas pelas corretoras Novinvest, Schahin e São Paulo demonstrou que em grande parcela das operações não
havia o objetivo de proteger a carteira à vista, conforme afirmado por Bruno Grain em seu depoimento, pois as posições, em geral, eram "zeradas" em curto espaço de tempo, sinalizando
objetivos especulativos. Nesse tocante, a Comissão de Inquérito ressaltou ter sido impossível comprovar o fundamento econômico das operações realizadas em nome da Refer, pois esta não
possuía registros dos estudos que deveriam respaldar as suas decisões de investimento, contrariando, inclusive, a recomendação da sua Auditoria Interna.
55. Sobre isso, transcrevo as conclusões da acusação constantes dos itens 294 e 295 do relatório:
"294. Não cabe, também, a alegação sustentada nos depoimentos de Bruno Grain, Adalto Carmona e Eduardo Telles de que as operações nos mercados futuro e de opções
serviam como hedge da carteira principal. Tais decisões deveriam ser fruto de uma análise criteriosa, devidamente fundamentada, documentada e acompanhada em seu
desempenho, demonstrando, inclusive, que as perdas geradas pela atuação da fundação nos mercados derivativos tivessem sido efetivamente compensadas por ganhos na
carteira à vista, ou seja, que tivesse de fato funcionado como uma estratégia de hedge. Nada disso havia, como comprovam as diversas cobranças nesse sentido do Conselho
Fiscal e da auditoria interna da Refer, e mesmo desta Comissão de Inquérito, que tentou obter de Bruno Grain explicações concretas para as operações ordenadas, sem obter
qualquer sucesso nessa empreitada.
295. A única explicação possível para a ausência de mecanismos de controle, mesmo após sua cobrança reiterada, é que o objetivo principal dessas aplicações não era
favorecer a fundação, mas sim servir de "seguro" para os comitentes investigados, atuando em conluio, daí a falta de controle em relação não só às justificativas quanto ao
fundamento econômico desses negócios, mas também no tocante ao acompanhamento das operações executadas e sua performance, o que nunca existiu. Por conseguinte,
não poderia existir justificativa técnica, e quanto menos controle houvesse, melhor para os participantes no esquema de direcionamento da distribuição dos negócios no âmbito
das corretoras envolvidas."
56. Como exposto acima, a atuação da Diretoria Financeira foi objeto de questionamentos nas reuniões do COFIS e do CODEL, realizadas entre novembro de 2003 e abril de 2004 (fls.
258/297 e 361/383), culminando com as exonerações de Bruno Grain e Eduardo Telles26. A demissão de Bruno Grain foi recomendada por unanimidade pelos membros do CODEL, em
reuniões realizadas em 08 e 09.03.04, motivada pela perda de confiança, e coube a Eduardo Telles implementar a decisão até o final daquele mês27. Já a exoneração de Eduardo Telles foi
decidida pelo CODEL, em reunião de 12.04.04, por não ter ele prestado os esclarecimentos satisfatórios sobre os diversos questionamentos formulados pela Auditoria Interna e pelo COFIS.
57. Por fim, em reunião realizada em 11.05.04, o CODEL decidiu solicitar à CVM a apuração das irregularidades com operações de renda variável realizadas pela Refer, entre setembro de
2003 e março de 2004, e decidiu também contratar os serviços de perícia técnica financeiro-contábil28 (fls. 389/390).
III.C.2 . Gestores do Nucleos / Zircônio
58. O Zircônio foi constituído, em outubro de 2003, como fundo exclusivo do Nucleos, administrado pela Industrial DTVM, a quem cabia a gestão ativa da carteira, com autorização para
operar no mercado de derivativos somente para proteção da carteira (fls. 2079/2092).
59. Conforme estabelecido no regulamento, a Industrial fazia jus a uma taxa de administração referente aos serviços de gestão e administração, no percentual de 0,18% a.a., paga
mensalmente e calculada sobre o valor do patrimônio líquido, além de uma taxa de performance, de 10%, incidentes sobre a valorização bruta do patrimônio líquido diário do fundo que
excedesse a remuneração do Ibovespa, apropriada diariamente e paga semestralmente29.
60. Cumpre destacar que a proposta de constituição do Zircônio,"com administração terceirizada e gestão compartilhada", foi apresentada na 116a reunião do Conselho Deliberativo do
Nucleos, realizada em 26.09.03, pelo então Diretor Financeiro G.A.F. (já falecido), sob o argumento de que a fundação não possuía infraestrutura para administrar de forma ágil a sua carteira
de ações. Maiores esclarecimentos sobre a proposta foram apresentados por Fabianna Carneiro Carnaval, Gerente Financeira do Nucleos à época dos fatos. Na mesma reunião, o Diretor
Financeiro solicitou permissão para a fundação operar no mercado de derivativos, autorização que foi concedida desde que objetivando a proteção da carteira (Ata às fls. 5456/5459).
61. O Zircônio operou na BM&F entre novembro de 2003 e abril de 2004, por intermédio das corretoras Novinvest e Schahin 30, em 76 pregões com Ibovespa futuro, tendo obtido Ajuste do Dia
positivo em apenas 11, correspondentes a 14%, e acumulou um prejuízo de R$ 7.407.040,00. O fundo ficou "comprado" em praticamente todos os dias do período no qual operou o que no
entender da acusação descaracteriza a alegada natureza de hedge da carteira, conforme obrigava o seu regulamento.
7/38

62. A análise das operações com opções, intermediadas pelas corretoras Novinvest, Schahin e São Paulo 31, na Bovespa, demonstrou que as operações do Zircônio tinham natureza
especulativa, ao contrário da alegada natureza de hedge e do que estabelecia o seu o regulamento, uma vez que o fundo:
a. Comprou e vendeu, poucos dias depois e por vezes, no dia seguinte, as mesmas quantidades de títulos que havia transacionado anteriormente, e sempre nas séries mais negociadas;
b. Em vários pregões, abriu sua posição comprando determinado ativo ao invés de vender, comportamento inadequado para quem pretende realizar hedge da carteira.
63. Merece destaque ainda, em relação às operações realizadas na Bovespa, a constatação de que, quando o Zircônio comprou e vendeu a mesma quantidade de opções, "zerando" a sua
posição e a operação resultou em prejuízo, quase sempre também operaram Rogéria Costa Beber e/ou Banco BRJ e/ou Banco Schahin e/ou Christian de Almeida Rego e/ou Cristiano Costa
Beber, todos eles Comitentes Beneficiários acusados no presente processo.
64. Segundo concluiu a Comissão de Inquérito, no parágrafo 401 do relatório, a análise das operações do Zircônio, isoladamente ou em conjunto com a dos Comitentes Beneficiários, "
permite
concluir que as perdas sofridas pelo fundo não foram fruto, apenas, de má gestão, mas sim, como na Refer, consequência de um esquema onde o Instituto era uma das instituições
‘garantidoras’ contra eventuais prejuízos nas operações realizadas durante os pregões.".
65. No âmbito do Nucleos, a acusação concluiu que as pessoas abaixo relacionadas participaram do conluio que efetuava operações irregulares em nome do Zircônio, razão pela qual
deveriam ser responsabilizadas pela realização de prática não equitativa (operações intermediadas pela Novinvest na BM&F e pela Schahin na BM&F e na Bovespa) e de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários (operações intermediadas pela Novinvest e pela São Paulo na Bovespa), de acordo com os itens I e II, alíneas "d" e "c", respectivamente, da
Instrução CVM no 08/79. São elas:
a. Fabianna Carneiro Carnaval - Gerente Financeira do Nucleos à época dos fatos; e
b. Paulo Roberto Almeida Figueiredo - Presidente do Nucleos à época dos fatos.
66. Para a Comissão de Inquérito restaria incontroverso que G.A.F, Diretor Financeiro do Nucleos à época dos fatos, não tinha competência técnica para decidir sobre as aplicações do
Zircônio. As mensagens contidas nos seus e-mails comprovariam sua falta de envolvimento no dia-a-dia operacional da fundação. Ainda de acordo com a acusação, a caracterização da falta
de qualificação técnica é reforçada com o depoimento que ele prestou à CPMI dos Correios32, ocasião em que afirmou ser Fabianna Carnaval quem de fato tomava as decisões relativas às
operações financeiras33.
67. Segundo se extrai de depoimentos 34, Fabianna Carnaval teria sido contratada para exercer o cargo de Gerente Financeira do Nucleos por decisão de Paulo Roberto, que ocupava o cargo
de presidente da fundação. A acusação conclui, com base nas provas trazidas aos autos, que Paulo Roberto e Fabianna participavam efetiva e conscientemente do esquema, como
demonstrariam as justificativas por eles prestadas para a baixa rentabilidade do Zircônio ao Comitê Consultivo de Investimentos (CCI). Outra prova usada pela acusação é o e-mail, de
19.11.03, no qual Paulo Roberto ordena à Fabianna que realize operações e, ao mesmo tempo, a orienta a apagar a mensagem recebida.
68. Sobre a atuação de Fabianna Carnaval, a acusação cita o teor das mensagens arquivadas na sua caixa postal, mantida no Nucleos, que comprova que ela participava ativamente da
gestão do Zircônio e que recebia das corretoras, diariamente, a confirmação de todas as operações realizadas. Cita, ainda, os depoimentos prestados na fase de investigação por Carolyne
Moura, funcionária do Banco Industrial, por W.K., que substituiu Fabianna no Nucleos, e por E.A.N., funcionário do back office do Banco Industrial, todos a indicar que ela acompanhava as
operações realizadas pelo fundo, mesmo estando em licença maternidade.
69. Destaca a acusação que Fabianna é prima de Carlos Eduardo Carneiro Lopes e de Christian de Almeida Rego, ambos acusados como Comitentes Beneficiários, e que o Nucleos moveu
ação judicial em face de Paulo Roberto e Fabianna, visando o ressarcimento de prejuízos.
70. No âmbito da Industrial DTVM, a Comissão de Inquérito apontou os seguintes responsáveis:
a. Carolyne Moura Munhoz, funcionária do Banco Industrial S.A., pertencente ao grupo Industrial do Brasil, à época dos fatos, teria participado no conluio que efetuava operações
irregulares em nome do Fundo Zircônio, pelo que deveria ser responsabilizada pela realização de prática não equitativa (operações intermediadas pela Novinvest na BM&F e pela
Schahin na BM&F e na Bovespa) e de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários (operações intermediadas pela Novinvest e pela São Paulo na Bovespa), de acordo com
os itens I e II, alíneas "d" e "c", respectivamente, da Instrução CVM no 08/79;
b. Industrial do Brasil DTVM Ltda., como administrador da carteira do Fundo Zircônio, ao não empregar, na defesa dos direitos do Nucleos, seu único cotista, a devida diligência,
mediante a qual deveria praticar todos os atos necessários para assegurar seus direitos, em infração ao disposto no inciso II do art. 14 da Instrução CVM no 306/99, combinado com o
inciso IV do art. 57 da Instrução CVM no 302/9935; e
c. Abílio Nascimento Neto, Diretor Responsável por prestação de serviços de administração de carteiras da Industrial DTVM à época dos fatos, por:
i. Ter faltado com a diligência na administração e gestão de carteira de fundo de investimento (inciso II do art. 14 da Instrução CVM no 306/99, combinado com o inciso IV do art.
57 da Instrução CVM no 302/99), ao permitir que o Fundo Zircônio, sob sua administração, incorresse em perdas sistemáticas em operações nos mercados de Ibovespa futuro
da BM&F e de opções da Bovespa, sem verificar a regularidade e os resultados de tais negócios;
ii. Realização de prática não equitativa ao participar no conluio que efetuava operações irregulares em nome do Fundo Zircônio (operações intermediadas pela Novinvest na BM&F
e pela Schahin na BM&F e na Bovespa), de acordo com os itens I e II, alínea "d" da Instrução CVM no 08/79; e
iii. Realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários ao participar no conluio que efetuava operações irregulares em nome do Fundo Zircônio (operações
intermediadas pela Novinvest e pela São Paulo na Bovespa), de acordo com os itens I e II, alínea "c" da Instrução CVM no 08/79.
71. Como já mencionado, o regulamento do Zircônio dispunha que à Industrial DTVM cabia a administração e gestão ativa da carteira, e que poderia operar no mercado de derivativos
somente como hedge, fazendo jus a da taxa de administração e a taxa de performance. Apesar de tais regras estarem contratualmente estabelecidas, Abílio Nascimento, diretor da Industrial,
em depoimento, afirmou que não fazia a gestão do Zircônio, mas tão somente a sua administração e apresentou à Comissão de Inquérito carta do Nucleos, datada de 01.07.05, assinada
pelos Diretores Financeiro e de Benefícios (às fls. 3195), na qual estes declaram que, durante o período de administração do Zircônio pela Industrial, as negociações de valores mobiliários
foram ordenadas pelo próprio Nucleos, restringindo-se aquela instituição à administração dos ativos e aos atos administrativos36. Todavia, ressaltou a acusação que: (i) não foi possível
atestar a veracidade da informação contida no citado documento, pois um dos signatários da carta, o Diretor Financeiro do Nucleos, faleceu; (ii) o Diretor Financeiro não possuía qualificações
técnicas para exercer o cargo; (iii) o Diretor de Benefícios afirmou, em depoimento, que a assinou como de praxe, sem se ater ao conteúdo do documento; e (iv) a carta trata de assuntos
diversos, sem muita conexão entre eles.
72. Contudo, de acordo com os depoimentos de Fabianna Carnaval e Abel de Almeida, ambos servidores do Nucleos, o modelo de gestão do Zircônio pela Industrial era o de gestão
compartilhada. Tal modelo, inclusive, foi o proposto pela Diretoria Financeira do Nucleos, na 116a reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 26.09.03, conforme já comentado no
parágrafo 60. Na ocasião, Fabianna Carnaval, então Gerente Financeira do Nucleos, explicou que, numa gestão compartilhada, o Nucleos poderia "opinar no direcionamento dos recursos
desses fundos", sendo a administração "baseada num consenso bilateral" (fls. 5457).
73. Sobre tal fato, destaco ainda o depoimento de E.A.N., que trabalhava no back office do Banco Industrial, no sentido de que se adotava o modelo de gestão compartilhada para o Zircônio,
ou seja, o próprio Nucleos era o responsável por discriminar as ordens, mas que elas antes de serem transmitidas eram submetidas à Industrial para obter sua concordância, e que Carolyne
Munhoz era a funcionária da Industrial responsável pela análise das ordens.
74. A Comissão de Inquérito concluiu pela efetiva responsabilidade da Industrial pela administração e gestão do Zircônio, independentemente da aparente contradição entre o que foi
contratado e o que efetivamente ocorreu.
75. O diretor da Industrial, Abílio Nascimento, conforme apurado pela Comissão de Inquérito, era a pessoa autorizada a emitir ordens em nome do Zircônio, como se extrai das fichas
cadastrais mantidas nas três corretoras acusadas. Ademais, segundo depoimento de Luis Alberto Siso, gerente de mesa da corretora Schahin, quem passava as ordens de negociação pelo
Zircônio via e-mail era, na maioria das vezes, Abílio Nascimento, e, além dele, quem posteriormente cobrava explicações sobre a execução das ordens era Fabianna Carnaval. No final do dia,
ambos recebiam relatório consolidado das operações executadas.
76. A Comissão de Inquérito obteve, na corretora Schahin, várias ordens do Zircônio recepcionadas por e-mail, todas enviadas por Carolyne Munhoz com cópia para Fabianna Carnaval.
Destaca-se que Carolyne era cadastrada na corretora Schahin como representante da Industrial (fls. 2289). Uma vez confrontadas com as cópias desses e-mails, Carolyne e Fabianna, em
seus depoimentos à Comissão de Inquérito, afirmaram desconhecer tais mensagens.
77. A Comissão de Inquérito constatou que a Industrial não tomou qualquer atitude diante das perdas contumazes sofridas pelo Zircônio, embora seus responsáveis estivessem cientes desse
fato, ainda que afirmassem que não puderam adotar nenhuma "atitude contrária", e concluiu como se vê no item 558 a 561 do relatório:
"558. As declarações de Abílio Nascimento, diretor da Industrial, ao negar qualquer responsabilidade na supervisão e controle sobre a rentabilidade das aplicações do Zircônio,
depuseram contra si e constituem prova de violação ao dever de diligência, por sua função de fiscalizar operações como as abordadas neste IA, o que é intrínseco à atividade de
administração e inerente ao serviço para o qual foi contratado profissionalmente e era remunerado. Vale consignar, ainda, que, além da taxa de administração, a Industrial
8/38

também percebia uma taxa de performance sobre a rentabilidade acumulada pelo Zircônio, conforme previsto no contrato pactuado com a Nucleos, o que reforça o entendimento
quanto ao pleno conhecimento da Industrial a respeito dos negócios realizados em nome do fundo.
559. Entretanto, deve ser analisado o envolvimento da Industrial no esquema. As respostas incoerentes do depoimento de Abílio Nascimento e seu envolvimento com as
operações do Zircônio, como comprovam os e-mails fornecidos pela corretora Schahin e pelo Nucleos, vindos da própria Industrial, e contendo ordens emitidas para o Fundo
Zircônio, demonstram que ele conhecia o esquema e, no mínimo, dele participava em conluio com os responsáveis pela administração financeira das fundações, os operadores
e comitentes beneficiados, uma vez também demonstrados os laços e inter-relacionamentos existentes entre todos os envolvidos no esquema de direcionamento da distribuição
dos negócios no âmbito das corretoras, mas para o qual também colaboraram as pessoas com funções estratégicas ligadas à administração financeira das entidades de
previdência complementar.
560. É o caso de Carolyne Munhoz, sua assessora, que, ao não justificar os e-mails enviados por ela, optando por simplesmente negá-los, demonstrou querer, diante de fatos
incontroversos e dos elementos probatórios constantes dos presentes autos, refutar sua participação no esquema de ‘operações com seguro’ ora em apuração com uma
argumentação conflitante com a realidade fática apurada neste IA.
561. Consequentemente, Abílio Nascimento Neto e Carolyne Munhoz devem ser responsabilizados pela ocorrência de operação fraudulenta e de prática não-equitativa no
mercado de valores mobiliários, conforme os casos já explicitados."
IV – Os argumentos de defesa
IV.A. Argumentos de defesa comuns
78. Nesta seção, descrevo os argumentos que, se aceitos, aproveitam a todos os acusados ou a alguns deles. Como os argumentos, na sua maioria, foram apresentados por vários dos
acusados e como eles, os argumentos, pouco variam de um para outro, não mencionarei quem suscitou cada um deles.
79. Preliminarmente, alegam a incidência da prescrição da ação punitiva da Administração Pública em relação às operações objeto deste PAS, pelas razões a seguir sintetizadas
37:
i. As operações tidas como irregulares ocorreram nos anos de 2003 e 2004, ao passo que o processo administrativo somente veio a ser efetivamente instaurado no ano de 2010, a
partir da intimação dos acusados para apresentação de defesa, quando já esgotado o prazo quinquenal de 5 (cinco) anos estabelecido pelo art. 1o da Lei no 9.873/99;
ii. Atos internos de instrução do inquérito e desconhecidos dos investigados não se encaixam no denominado "ato inequívoco que importe apuração dos fatos", previsto no art. 2o,
inciso II, da Lei no 9.873/99, de forma que não podem ser considerados causa de interrupção da prescrição;
iii. Somente podem ser considerados como atos "inequívocos" de apuração do fato aqueles sobre os quais incida a garantia do contraditório, isto é, dos quais o investigado tome
conhecimento pessoalmente e tenha a oportunidade de acompanhar e se defender. Assim, eventuais ofícios internos, relatórios de investigação ou atos preparatórios para a
abertura de processo administrativo dos quais os interessados não tiveram conhecimento não autoriza a interrupção do prazo prescricional.
80. Alguns acusados também arguem a violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto teriam sido notificados da instauração do processo na
mesma data em que foi expedida a intimação para apresentação de defesa. Argumentam que, ao prestarem depoimento junto à Comissão de Inquérito, não conheciam o teor da investigação
e das acusações, bem como que não lhes foi dada a oportunidade de acompanhar os atos de instrução do inquérito, participando ativamente da colheita de provas e tomada de depoimentos,
que foi feita de forma unilateral.
81. Argumentam os acusados que não poderiam ser penalizados, cumulativamente, por prática não equitativa e por operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, à medida que se
verificaria no caso concreto o denominado concurso aparente de normas, o qual se perfaz quando uma única conduta parece se enquadrar em mais de um tipo. Neste caso, a incidência de
mais de uma norma é apenas aparente, porquanto apenas uma delas pode ser efetivamente aplicável.
82. Defendem que o ônus da prova incumbe ao órgão acusador, elemento essencial para a caracterização da conduta imputada. A esse respeito, destacam que, segundo a doutrina e a
jurisprudência38, a prova indiciária, para ensejar a condenação, deve estar caracterizada pela presença simultânea de determinados requisitos que a tornem válida 39, requisitos esses que não
estariam presentes no caso concreto, notadamente em função da existência de contra-indícios, os quais abordarei ao longo desta seção.
83. Em linhas gerais, os acusados arguem que a acusação não demonstrou a materialidade da infração e tampouco individualizou a conduta a eles imputada. Não estariam detalhadas todas
as circunstâncias em que se teria praticado o ilícito atribuído aos acusados, acarretando, com isso, o cerceamento de defesa.
84. Alegam que seria improvável um esquema de tamanha proporção, congregando um universo de pessoas dessa magnitude, em virtude, inclusive, da complexidade operacional que viria a
demandar, tal como a existência de uma liderança definida, a fim de que os valores supostamente recebidos pelos participantes fossem alocados aos seus respectivos titulares, sobre o que
não há qualquer prova material.
85. Argumentam que eventuais relações profissionais e/ou pessoais entre alguns dos acusados não são prova de conluio. Alegam ser absolutamente natural que pessoas que participam
ativamente do mercado de capitais, seja no exercício de sua atividade profissional, seja em razão de investimentos, acabem se conhecendo e, em alguns casos, criando vínculos de amizade.
O fato de pessoas conhecidas e até integrantes da mesma família operarem e trocarem impressões a respeito do comportamento do mercado e as melhores oportunidades de investimento
não teria o condão de configurar uma atuação conjunta e deliberada para a realização de operações fraudulentas.
86. Quanto à afirmação da Comissão de Inquérito de que a realização do esquema só foi possível porque a especificação dos comitentes finais poderia ser feita no final do pregão ou mesmo
nas janelas de especificação, lembram que assim possibilitavam as normas então vigentes e, portanto, o procedimento, por si só, jamais poderia ser caracterizado como ilícito. Dessa forma,
para legitimar a acusação seria necessário provar a utilização do procedimento para fins fraudulentos, o que não ocorreu.
87. Arguem que, para a caracterização das infrações de que trata a Instrução CVM no 08/79, há que se cogitar do elemento subjetivo, qual seja, a vontade do agente. A jurisprudência da
própria CVM40 seria pacífica no sentido de considerar que a aplicação de penalidades por infração às disposições da referida instrução pressupõe a comprovação da conduta dolosa dos
acusados. Defendem que, no caso concreto, não se teria demonstrado que os acusados agiram com dolo, o qual não se pode presumir.
88. Além do elemento subjetivo, não estariam presentes os elementos objetivos indispensáveis à caracterização de práticas não equitativas e de operações fraudulentas. No primeiro caso,
restaria ausente o elemento representado pelo resultado descrito na hipótese legal, qual seja: a colocação de uma das partes em "uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em
face dos demais participantes da operação.". Isso porque as operações teriam sido realizadas contra o mercado, em ambiente próprio e regular, sujeito à interferência de qualquer outro
participante que se manifestasse interessado em aderir às ofertas apregoadas; e as operações foram realizadas pelos investidores institucionais visando implementar uma estratégia de
hedge, pelo que estavam cientes do que estavam negociando e quais os riscos envolvidos. Já com relação ao ilícito de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, não restaria
configurada a utilização de ardil ou artifício, tampouco a incidência de terceiro em erro.
89. Para os acusados não foi também demonstrado pela Comissão de Inquérito o nexo de causalidade entre o comportamento tido como ilícito atribuído a eles e os alegados prejuízos
suportados pela Refer e pelo Nucleos. Não seria possível concluir que os ganhos de determinados comitentes ocorreram à custa das Fundações, considerando que não atuaram como
contrapartes, sendo que os horários, número de negócios e montante total de ajustes também não são coincidentes.
90. Destacam que as altas taxas de sucesso nas operações day trade — utilizadas como indício de possível conluio — são baseadas em juízo de probabilidade e não consideram a
experiência dos comitentes no mercado financeiro e também seu perfil operacional.
91. Por fim, argumentam que o Colegiado da CVM, no âmbito de processos cujas operações seriam da mesma natureza e características do caso concreto e que igualmente envolvem
fundações de previdência privada, vem, reiteradamente, decidindo pela improcedência das acusações e pela consequente absolvição de todos os acusados41.
IV.B. Argumentos de defesa específicos
92. Considerando que os argumentos comuns a todos ou parte dos acusados já se encontram sintetizados no item IV.A acima, abordo a seguir apenas as alegações de defesa aplicáveis a
cada acusado individualmente.
Banco Schahin S.A. e seu diretor Carlos Eduardo Schahin, Schahin CCVM S.A., seu diretor Fernando Suzuki e seu gerente de mesa de operações Luis Alberto Siso
(fls.8440/8478)
93. Os defendentes apresentaram defesa conjunta, na qual alegam resumidamente o que se segue:
a. As Tabelas 1 e 2 constantes respectivamente dos parágrafos 11 e 13 da peça acusatória 42 apresentariam incorreção, à medida que o critério de ajuste diário e carregamento de
posição referente às aludidas tabelas "revela-se absolutamente subjetivo, já que para analisar de forma precisa o carregamento de uma posição seria necessário um maior período de
tempo ou mesmo o conhecimento do custo de compra/venda no dia da execução da operação e, no caso de mercados futuros, descontar ou acrescentar os ajustes diários anteriores, o
que não foi observado (...)";
b. A análise contida na referida Tabela 2 e também na Tabela 3 43 do parágrafo 13 da peça acusatória estaria distorcida, vez que, se ampliado o período considerado pela acusação até
9/38

março de 2004, verificar-se-ia a inconsistência da conclusão alcançada em virtude daquela análise parcial;
c. Quanto às operações de Rogéria Costa Beber, alegam que, na realidade, a investidora teria auferido lucro de R$8.500,00 em apenas 2 (duas) operações day trade (01.04.04 e
05.04.04) intermediadas pela Schahin. Quanto a Christian de Almeida Rego, teria tido apenas um único day trade intermediado pela Schahin, em 30.04.05, no qual lucrou apenas R$
2.290,00. Tais quantias seriam inexpressivas e não respaldariam, por óbvio, a afirmação sobre a existência de esquema;
d. Quanto às operações do Nucleos, destacam que esse investidor institucional operou pela corretora Schahin no período de novembro de 2003 a junho de 2004, período "mais uma vez
maior que o considerado pela Comissão" e, ademais, a corretora teria sido "mera executora de ordens nessas operações, posto que o fundo respectivo era administrado pelo Banco
Industrial.";
e. Quanto às operações com opções realizadas pelo Banco Schahin na Bovespa, alegam que a acusação considerou apenas 15 operações ao passo que o banco, na realidade, teria
operado em 46 pregões, ou seja, 68% a mais do que o indicado na peça acusatória (parágrafo 430, tabela 68). Assim, indagam a razão de ter sido desconsiderado o universo das
operações do acusado naquele período, o que, a seu ver, invalidaria qualquer conclusão a respeito;
f. Ainda quanto ao Banco Schahin, refutam disposição contida na peça acusatória, com conotação de estranheza, de que o Banco teve um aumento no número de negócios entre
setembro de 2003 e abril de 2004, à medida que a evolução apontada teria ocorrido em relação ao mercado como um todo;
g. A comparação, efetuada pela Comissão de Inquérito, entre os ganhos dos acusados (que estariam concentrados entre novembro de 2003 e março de 2004) e o
comportamento/evolução do índice Bovespa no mesmo período só faria sentido se tais acusados tivessem a composição da carteira do referido índice;
h. O intervalo e a diferença entre execução e abertura das ordens eram muito comuns à época e diferentes dos dias atuais, quando a ordem não pode ser aberta e/ou executada sem o
código do cliente;
i. Não houve reespecificação de ordens, já que "cliente ‘0’ não significa nenhum cliente e reespecificação só ocorreria caso a operação fosse executada em nome do cliente ‘A’ e, depois,
reespecificada para o cliente ‘B’.";
j. A BM&F, no âmbito de processo administrativo regularmente instaurado (e que teve origem em relatório da CPMI dos Correios), abordando as operações da espécie, concluiu pela
inexistência de participação da corretora Schahin na estruturação ou mesmo na execução de tais operações. A seu ver, a decisão "proferida pela própria entidade na qual foram
cursadas as operações questionadas, no exercício de sua competência de auto-regulação do mercado (...)" deve ser levada na devida consideração por parte desta CVM por ocasião
do julgamento deste PAS.
Novinvest CVM Ltda. e Ricardo Siqueira Rodrigues (este na qualidade de gerente de sua filial no Rio de Janeiro) (fls.8561/8650)
94. Os defendentes apresentaram defesa conjunta, na qual alegam resumidamente o que se segue:
a. As operações das fundações eram quase diárias, sendo, portanto, natural que existissem operações de outros clientes nas mesmas datas, de sorte que tal coincidência não pode ser
considerada como indício;
b. O fato de os clientes realizarem compras e vendas do mesmo contrato futuro é absolutamente rotineiro no mercado de derivativos, onde é inevitável a concentração em poucos
contratos e vencimentos. Como as Fundações e os clientes operavam um único derivativo (índice Bovespa) e aquelas operavam diariamente, as coincidências eram comuns;
c. Nas operações cursadas na Bovespa, a Comissão de Inquérito restringiu sua análise às opções de Telemar que, no período analisado, eram as mais líquidas, sendo assim
absolutamente natural a coincidência de operações de clientes nas séries mais negociadas. As fundações operaram, ao longo do período observado, dezenas de ativos cursados na
Bovespa, porém, em nenhum outro ativo, à exceção de Telemar, observou-se qualquer indício que pudesse levar à conclusão quanto à ocorrência de "esquema";
d. Assim, a simples comparação entre coincidências de datas das operações ou de ativos transacionados é vaga e só mereceria atenção se feita uma análise do perfil operacional
anterior e posterior dos clientes acusados;
e. O Sr. Ricardo Siqueira Rodrigues, acusado também na qualidade de Comitente Beneficiário, argumenta que investia de forma especulativa e independente, tendo suficiente
capacitação técnica e financeira. Analisando seu perfil de investidor, verificar-se-ia que seu operacional sempre foi constante e de acordo com a dinâmica do mercado, operando
sempre expressiva quantidade de negócios, pelo que as operações abordadas neste PAS não constituem qualquer exceção e sim a continuidade de sua própria estratégia;
f. Mesmo nos meses nos quais as Fundações operaram intensamente, chegando a 100% dos pregões, ou seja, operaram diariamente, o número daqueles nos quais o Sr. Ricardo
Siqueira Rodrigues atuou não teria equivalência com o das Fundações. Por outro lado, quando as fundações pararam de operar, o investidor teria continuado seu modelo operacional
habitual, conforme destacado pela própria autarquia, o que não se prestaria a comprovar a tese do esquema (fls. 7.602);
g. Com relação ao procedimento de abertura de ordens e posterior alocação para os clientes, em operações na BM&F, alegam que:
i. Conforme declarações prestadas por funcionários da Novinvest, a filial da corretora no Rio de Janeiro não possuía sistema de especificação, nem equipe de back office,
portanto, todas as ordens eram abertas e especificadas em São Paulo;
ii. Quando um cliente passava a ordem, o operador anotava no mapa de operações que, após algum tempo era remetido para São Paulo, via fax. Assim, era natural que o back
office abrisse as ordens sequencialmente;
iii. Os citados mapas eram guardados até que os contratos pertinentes fossem liquidados ou vencessem, momento no qual eram descartados, dado o entendimento de que não
havia obrigatoriedade de seu arquivamento, por se tratarem apenas de mapas operacionais internos;
iv. Para clientes que davam ordens na pré-abertura ou no início do pregão, era comum que as mesmas não estivessem ainda nos preços praticados pelo mercado e que, assim,
fossem fechadas ao longo do pregão. Por esse motivo, as ordens abertas pela manhã só poderiam ser especificadas quando de sua execução, o que explica a diferença entre
horários de abertura de ordem e o de sua especificação;
v. Algumas ordens não eram executadas porque os preços determinados pelos clientes não eram atingidos, resultando em sua inutilização ou cancelamento;
vi. Nas ordens executadas a mercado (com o cliente na linha), era natural que, para não perder a agilidade operacional, os funcionários da corretora executassem a ordem e
somente depois a incluíssem no mapa que era enviado para São Paulo. Assim, o horário de sua abertura era posterior ao da execução, sem que isso viesse a implicar em
qualquer esquema;
vii. A Comissão de Inquérito coloca como verdade uma premissa de utilização da Conta Master 44 que não é correta. Os Fundos de Pensão, em suas carteiras próprias, não podem
ter Contas Master e, ainda que pudessem, as especificações teriam que seguir, obrigatoriamente, os horários das janelas de especificação;
viii. Todas as especificações foram efetuadas de forma correta e regular. Somente a deficiência do sistema de especificação disponibilizado à época pela BM&F é que não permitiu
à Comissão de Inquérito verificar a veracidade das afirmações da Novinvest.
h. Com relação ao procedimento adotado pela Novinvest em operações na Bovespa, alegam que:
i. À época dos fatos, o sistema megabolsa da Bovespa permitia que as ordens fossem abertas sem os códigos dos comitentes, que eram enviados, posteriormente, ao
back office,
para distribuição final;
ii. Por decisão da Diretoria, as ordens abertas na filial do Rio de Janeiro, que ficassem pendentes de especificação de comitente por muito tempo, eram registradas em nome do
gerente Ricardo Siqueira Rodrigues, de forma a permitir que a equipe de back office as identificasse de imediato. Posteriormente, quando os operadores do Rio de Janeiro
enviavam a São Paulo a lista dos comitentes corretos, as ordens eram redistribuídas a eles;
iii. A filial da corretora no Rio de Janeiro não podia alterar a distribuição, à medida que não possuía terminal de especificação de comitentes (SINACOR), não cabendo, portanto, ao
gerente Ricardo Siqueira Rodrigues proceder qualquer alteração. Assim, eventuais alterações eram feitas pelo back office em São Paulo;
i. Os clientes eram atendidos por diversos operadores, como ressaltado pelo diretor da Novinvest em depoimento à Comissão de Inquérito;
j. Na Bovespa, quatro das cinco operações que a Comissão de Inquérito utilizou como exemplo para fundamentar sua tese de conluio na Novinvest (05.12.04, 29.01.04, 18.02.04 e
09.03.04) não prestam sequer como indício, considerando que: (i) dia 05.12.04 (tabela 26) foi um domingo; (ii) nas outras operações (tabelas 27, 28 e 30), ou as Fundações operaram
no melhor preço ou não operaram as séries dos comitentes, ou, ainda, os comitentes não operaram com as Fundações; e (iii) 80% das operações exemplificadas não se prestam à tese
da "operação com seguro" e foram objeto de interpretação parcial da Comissão de Inquérito;
k. Com relação aos exemplos utilizados pela Comissão de Inquérito para as operações realizadas na BM&F, os defendentes arguem, entre outros, que: (i) a cronologia das ordens vai
10/38

contra a tese de seguro e não a seu favor (tabelas 14 e 17); (ii) o Zircônio operou em janelas diferentes, impedindo o uso de suas ordens no horário em que Ricardo Siqueira Rodrigues
operou, observando que aquele "não era possuidor de Conta Master e tinha que ter suas ordens especificadas segundo as janelas" (tabela 19); (iii) o Zircônio ou a Refer não operaram
com o mesmo contrato de Ricardo, não existindo sequer ordem aberta em nome das Fundações que permita chegar a outra conclusão que não a normalidade da estratégia executada
(tabelas 20 e 8545); e (iv) em 26.02.04, todos os clientes tiveram ajustes positivos, sendo o maior resultado obtido pelo Zircônio (tabela 22), e nenhuma das reespecificações listadas
(tabela 23) foi contra o Zircônio ou a Refer.
l. Especificamente quanto ao Sr. Ricardo Siqueira Rodrigues, a defesa apresentou ainda parecer técnico elaborado pela Metrika Consultoria e Pesquisa (fls. 8615/8650), para fins de
comprovar que a acusação ter-se-ia baseado "em premissas que não se sustentam quando analisadas objetivamente". Em síntese, a consultoria apresentou as seguintes conclusões:
i. Não se pode falar que os ganhos dos comitentes beneficiários ocorreram à custa da Refer e do Zircônio. Os supostos beneficiados não foram contrapartes das Fundações
supostamente lesadas em nenhuma operação destacada, além do que não há identidade entre os ganhos desses investidores e as perdas sofridas pelas Fundações. Pelas
mesmas razões, não é possível concluir que os ganhos foram sempre obtidos em operações day-trade enquanto as Fundações perderam através de ajustes diários;
ii. A evidência apresentada com as operações de day-trade efetuadas pelos Comitentes Beneficiários mostra que o índice de sucesso obtido no mercado futuro de Índice Bovespa
era o padrão recorrente para tais investidores. A Comissão de Inquérito não apresentou qualquer elemento concreto que respalde sua conclusão de que a frequência dos
ganhos dos day traders era elevada;
iii. Com relação às Fundações, por serem impedidas de realizar operações day-trade, a taxa de sucesso por elas obtida só poderia ser apurada de forma minimamente aceitável
quando suas posições fossem revertidas, o que mostraria se tiveram, na realidade, lucro. Ademais, tal análise deveria ser realizada no contexto de sua política de investimentos;
iv. A acusação não apresentou qualquer evidência que indique, de forma segura, que as corretoras especificavam os comitentes somente ao fim do pregão com a intenção de
direcionar as operações bem sucedidas para determinados investidores e as mal sucedidas para as Fundações.
São Paulo Corretora de Valores Ltda. e seu diretor Jorge Ribeiro dos Santos (fls.8689/8699)
95. Os defendentes apresentaram defesa conjunta, na qual alegam resumidamente o que se segue:
a. Preliminarmente, arguem a ilegitimidade ad causam de Jorge Ribeiro dos Santos, à medida que o mesmo não participou, pessoalmente, nem mesmo conscientemente permitiu que
fossem praticados atos supostamente irregulares, não podendo ser responsabilizado objetivamente por todas e quaisquer infrações eventualmente praticadas pela corretora nas suas
atividades. Os defendentes citam a opinião de alguns doutrinadores no sentido da inaplicabilidade da responsabilidade objetiva no âmbito bancário (Regime Jurídico da Lei no 4.595/64)
que, a seu ver, seria comparável à espécie aqui discutida;
b. As operações tidas como irregulares foram realizadas pelo operador Rodrigo Bezerra de Melo Paraense, na filial da corretora no Rio de Janeiro, com os clientes de sua carteira e com
os quais apenas ele mantinha contato. O Sr. Jorge Ribeiro dos Santos, ao tomar ciência do fato, proibiu que o operador e seus clientes operassem através da corretora São Paulo;
c. Os defendentes não participavam da estruturação das operações, não possuindo nenhuma ingerência nas decisões tomadas pelas contrapartes. Se práticas ilícitas efetivamente
ocorreram, estas escaparam, pelo menos em um primeiro momento, a qualquer possibilidade de percepção por parte dos defendentes;
d. Não ser cabível a hipótese de facilitação dolosa, uma vez que não auferiram nenhum proveito das supostas irregularidades, até porque não houve incremento nas taxas de corretagem;
e. Especificamente quanto à imputação de infração ao art. 1o da Instrução CVM no 220/94, alegam que tal dispositivo é destinado às bolsas de valores e não às corretoras, conforme
reiterados julgados da CVM (PAS 29/03, julgado em 16.01.07; SP2001/034, julgado em 12.08.04; e 32/98, julgado em 06.05.04).
Rodrigo Bezerra de Melo Paraense (fls.8479)
96. O defendente, acusado na qualidade de operador da corretora São Paulo e de Comitente Beneficiário, alega resumidamente o que se segue:
a. Desempenhava informalmente a função de operador na corretora São Paulo, sendo responsável somente por seus dois clientes diretos, não acusados no presente PAS. Todos os
demais profissionais e/ou clientes — que lhe atribuem a responsabilidade por seus atos e operações na corretora — teriam sido apresentados ao defendente nas dependências da
corretora São Paulo;
b. Não obstante Jorge Ribeiro dos Santos (diretor responsável pela corretora) e F.A.L. (citada como gerente das filiais do Rio de Janeiro) terem atribuído ao defendente a presença de
Cristiano Costa Beber na corretora São Paulo, em verdade, este último teria sido apresentado ao defendente diretamente por F.A.L, nas dependências da corretora;
c. Invoca o depoimento do Sr. Jorge Ribeiro dos Santos à CPI dos Correios, no qual este afirma que Hélio Castilho Martins era o operador responsável na São Paulo pelos clientes Refer
e Nucleos;
d. Destaca que o Sr. Jorge Ribeiro dos Santos, em depoimento à Comissão de Inquérito, afirmou ser amigo pessoal do dono do Banco BRJ, enquanto "joga a mim as responsabilidades
pelas operações desta instituição";
e. Argui, de forma geral, que terceiros ter-lhe-iam imputado responsabilidades de forma enganosa ou maliciosa.
Hélio Castilho Martins (fls.8184/8285)
97. O defendente, acusado na qualidade de operador e gerente de mesa da corretora São Paulo, alega resumidamente o que se segue:
a. Foi acusado não pela participação direta nas operações tidas como irregulares e sim em razão de alguns depoimentos prestados que levaram à presunção de que exercia a função de
gerente da mesa no Rio de Janeiro. No entanto, ressalta que, como reconhecido no âmbito de ação trabalhista interposta pelo defendente em face da corretora São Paulo, exercia a
função de "operador de Open Market"46 e não de gerente, razão pela qual entende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente PAS;
b. À exceção de dois depoimentos tomados pela Comissão de Inquérito, os demais depoimentos e todos os documentos 47 conduzem à improcedência de seu indiciamento. Cita, entre
eles, o depoimento de Rodrigo Bezerra de Melo Paraense (operador responsável pela execução das ordens dos clientes acusados), que afirmou que o defendente era "Operador de
Open" e que não havia gerência regional no Rio de Janeiro, sendo essa função exercida, única e exclusivamente, por F.A.L., de São Paulo, que vinha constantemente ao Rio de
Janeiro. A esse respeito, o defendente aponta ainda outros dois funcionários da corretora São Paulo que, juntamente com F.A.L., exerceriam a função de gerenciamento, e indaga a
razão pela qual não foram os mesmos igualmente acusados;
c. As operações objeto do presente PAS foram realizadas na filial Centro/RJ e não na filial Barra/RJ, onde trabalhava, e cita novamente o depoimento de Rodrigo Bezerra, segundo o qual
teria conhecido Cristiano Costa Beber, também acusado, na filial do centro da cidade;
d. Os depoimentos seriam unânimes em afirmar que os envolvidos eram Cristiano Costa Beber e Rodrigo Bezerra, não se verificando a associação ou acerto do defendente com as
pessoas apontadas diretamente pela infração.
Banco BRJ S.A. (fls.8520/8535)
98. O defendente, acusado na qualidade Comitente Beneficiário, alega resumidamente o que se segue:
a. Reporta-se a operações descritas nos relatórios de inspeção que deram origem ao presente PAS para afirmar que nada se apurou em termos de irregularidade. Também se baseia
nesses relatórios de inspeção para afirmar que teriam sido inclusos resultados positivos obtidos pelo Banco em operações conduzidas por outras instituições intermediárias que sequer
foram arroladas neste PAS (sem, porém, especificá-los);
b. Todas as considerações e levantamentos feitos pela CVM girariam exclusivamente ao redor do suposto modus operandi dos intermediários, com os quais nada teve a ver o defendente,
uma vez que apenas realizou seus negócios dentro da normalidade e como simples cliente da corretora São Paulo;
c. Nos negócios que realizou na BM&F, a própria CVM concluiu que o defendente só operou com prejuízo;
d. A Comissão de Inquérito não conseguiu encontrar um só ponto de ligação que pudesse ser estabelecido entre o Banco BRJ S.A. e qualquer dos outros acusados neste PAS. Ressalta
que, em todos os depoimentos, não houve uma só pessoa que indicasse conhecer o defendente ou seus administradores, salvo a corretora que promoveu a intermediação das
operações realizadas pelo Banco.
Luiz Augusto de Queiroz (fls.8499/8519)
99. O defendente, acusado na qualidade de Diretor responsável do Banco BRJ S.A., este último Comitente Beneficiário do esquema, alega resumidamente o que se segue:
11/38

a. A imputação feita ao defendente decorreu exclusivamente pelo fato de ter exercido o cargo de Diretor do Banco BRJ S.A. nos anos de 2003 e 2004. Apenas isto, pois nem ao menos
teria o defendente sido indicado como administrador responsável pelas operações em Bolsa, consoante previsto na Instrução CVM no 387/03 (vigente à época);
b. Igualmente se reporta a operações descritas nos relatórios de inspeção que deram origem ao presente PAS para afirmar que nada se apurou em termos de irregularidade. Argui que os
negócios realizados pelo Banco BRJ S.A. foram regulares, não podendo o Banco nem o defendente responder pela eventual irregularidade do ato de reespecificar operações, por se
tratar de ato de alçada exclusiva do intermediário. Além disso, o Banco não operava somente pela corretora São Paulo, tendo realizado negócios também por intermédio de duas outras
corretoras, o que, inclusive, é observado pela própria Comissão de Inquérito;
c. Não há qualquer prova no sentido de ter existido alguma ligação entre os representantes ou funcionários das Fundações e qualquer dos acusados e supostamente beneficiados pelas
operações, especialmente no caso do defendente e do Banco BRJ S.A. Inexiste sequer a demonstração de uma relação extraordinária entre os intermediários e o Banco, além do
natural relacionamento de mercado, nem se explicou a razão pela qual as corretoras teriam supostamente favorecido o Banco em prejuízo das Fundações.
Rogéria Costa Beber e Murillo de Almeida Rego (fls.8414/8433)
100. Os defendentes, acusados na qualidade de Comitentes Beneficiários, alegam resumidamente o que se segue:
a. Mantém relação conjugal estável há mais de dezoito anos;
b. Rogéria Costa Beber seria parte ilegítima no polo passivo do presente processo. Em decorrência de problemas de saúde do Sr. Murillo, todo o patrimônio da família, incluindo
aplicações e operações financeiras, encontra-se em nome de Rogéria. Esta não possuiria qualquer conhecimento sobre os mercados financeiro e de capitais, não tendo
realizado, jamais, operações nestes, dedicando-se quase que exclusivamente aos afazeres domésticos. A partir de autorização expressa da mulher, somente o Sr. Murillo
realizaria as movimentações financeiras do casal, devendo ser o único acusado;
c. É inimaginável que as instituições intermediárias fossem em conjunto e num "esquema previamente agendado" beneficiar determinados clientes sem qualquer benefício de
espécie ou natureza;
d. O fato de pessoas conhecidas ou da mesma família operarem no mercado de capitais e trocarem informações sobre melhores oportunidades de investimento não teria o condão
de configurar uma atuação conjunta e deliberada para a realização de operações fraudulentas;
e. As operações realizadas pelo Sr. Murillo seriam perfeitamente regulares e em conformidade com as regras de mercado, inexistindo operação fraudulenta, tampouco prática não
equitativa, impossibilitando a adequação da conduta do agente à conduta típica;
f. Ao punir os defendentes que, em verdade, não são infratores, estar-se-á fugindo do verdadeiro sentido da norma, de sua finalidade, de sorte que tal ato poderá ser taxado como
um ato administrativo nulo.
Cristiano Costa Beber (fls.8480/8498)
101. O defendente, acusado na qualidade de Comitente Beneficiário, alega resumidamente o que se segue:
a. Argui que "o pilar básico da acusação não se sustenta ", sendo "inimaginável que as referidas instituições [intermediárias] fossem em conjunto e num esquema previamente
agendado beneficiar determinados comitentes sem qualquer benefício de espécie ou natureza (...)";
b. O fato de pessoas conhecidas e até integrantes da mesma família operarem no mercado financeiro e de capitais e trocarem impressões a respeito do comportamento do
mercado e as melhores oportunidades de investimento não tem o condão de configurar uma atuação conjunta e deliberada para a realização de operações fraudulentas. A esse
respeito, destaca que Fabianna Carneiro Carnaval (Gerente Financeira do Nucleos), em seu depoimento à Comissão de Inquérito, afirmou que conhecia o defendente apenas
como parente de Rogéria Costa Beber, a qual é esposa de Murilo de Almeida Rego, que foi criado por uma tia de Fabianna e com o qual esta última não mantinha nenhum grau
de relacionamento;
c. Ao punir o defendente que, em verdade, não é infrator, estar-se-á fugindo do verdadeiro sentido da norma, de sua finalidade, de sorte que tal ato poderá ser taxado como um ato
administrativo nulo.
Eric Davy Bello e João Carlos Seabra da Cruz (fls.8651/8657)
102. Os defendentes, acusados na qualidade de Comitentes Beneficiários, alegam resumidamente o que se segue:
a. Suas imputações estão fundamentadas em uma pretensa amizade pessoal com o Sr. Ricardo Siqueira Rodrigues, responsável pela filial Rio de Janeiro da corretora Novinvest e na
análise de uma "taxa de sucesso" nas operações dos defendentes;
b. Em seus depoimentos, os defendentes já haviam deixado claro que são profissionais graduados, investidores devidamente qualificados (com conhecimento técnico e vasta experiência
no mercado bursátil), experiência essa, inclusive, reconhecida por Ricardo Siqueira Rodrigues em seu depoimento à Comissão de Inquérito48. Portanto, o relacionamento dos
defendentes com a Novinvest seria fruto de suas atuações no mercado financeiro, sendo estritamente profissional. Os defendentes afirmam ainda que o caráter de amizade pessoal
que se pretende imputar a este relacionamento não possui qualquer prova, nem mesmo fundamento. A simples e pura relação de amizade, mesmo que existisse, não implicaria em
participação dos defendentes em qualquer tipo de conluio, devendo tal participação ser comprovada, o que não teria ocorrido;
c. Não existe nos autos qualquer prova ou indício de ligação dos defendentes com as Fundações ou com os demais acusados neste PAS;
d. Quanto à chamada "taxa de sucesso" e sua utilização como indício de possível conluio praticado em prejuízo da Refer e do Zircônio, tal afirmação não resistiria a uma análise mais
apurada. Por ser baseada em juízo de probabilidade não constituiria prova segura e como tal não forneceria a certeza do fato. Além disso, não foi considerado um fator de suma
importância: a larga experiência dos defendentes no mercado financeiro, fator este que influenciou positivamente as operações por eles realizadas;
e. Os defendentes teriam operado dentro das normas de mercado, passando suas ordens para o operador da Novinvest. Qualquer tipo de manipulação das ordens emitidas não foi de
conhecimento dos defendentes e muito menos teve sua participação, ficando restrita ao âmbito da Novinvest, como disposto na própria peça acusatória.
Carlos Eduardo Carneiro Lemos (fls.8149/8154)
103. O defendente, acusado na qualidade de Comitente Beneficiário, alega resumidamente o que se segue:
a. Opera regularmente no mercado de capitais, assim como operam seus familiares e amigos, o que não pode ser considerado um conluio. Argui que foi acusado simplesmente por ser
conhecido ou ter algum grau de parentesco com algumas pessoas que também atuam no mercado financeiro e por ter figurado em outros PAS instaurados pela CVM, ressaltando ter
sido absolvido em todos aqueles já julgados pela autarquia49;
b. As operações tidas como irregulares foram estruturadas e concebidas conforme as regras de mercado e que, na qualidade de mero investidor, não possuía qualquer atuação direta na
corretora Novinvest e, portanto, não tinha qualquer meio de praticar a infração a ele imputada;
c. Não participou de qualquer esquema e não possui qualquer relação com os integrantes das Fundações supostamente lesadas.
Christian de Almeida Rego (fls.8080/8095)
104. O defendente, acusado na qualidade de Comitente Beneficiário, alega resumidamente o que se segue:
a. Opera regularmente no mercado de capitais, assim como operam seus familiares e amigos, do que decorre ser normal o seu relacionamento com pessoas ligadas a esse mercado.
Argui que foi acusado simplesmente por ser primo e/ou conhecido de algumas pessoas que também atuam no mercado financeiro e por figurar em outro PAS instaurado pela CVM e
sequer julgado50;
b. As operações foram realizadas a mercado e em conformidade com todas as regras aplicáveis e que, na qualidade de mero investidor, não possuía qualquer atuação direta na corretora
Schahin e, portanto, não tinha qualquer meio de praticar a infração a ele imputada;
a. Não participou de qualquer esquema e não possui qualquer relação com os integrantes das fundações supostamente lesadas.
Renato Lima Silva (fls.8658/8688)
105. O defendente, acusado na qualidade de Comitente Beneficiário, alega resumidamente o que se segue:
12/38

a. Argui a inépcia da acusação com relação à imputação da prática de operações fraudulentas, à medida que a Comissão de Inquérito não descreveu a conduta supostamente violada
pelo defendente51, ao contrário, admite, no parágrafo 489 do relatório (fls. 7601), que não foram encontrados indícios de operações irregulares em relação aos negócios do defendente
realizados na Bovespa em 2003 e 2004;
b. O fato de o defendente ter obtido altas taxas de sucesso em operações day trade não configura sua participação em nenhum conluio, mas apenas sua experiência profissional, não
tendo a acusação provas suficientes sobre a autoria e materialidade que demonstrem outra causa;
c. Dispõe sobre o procedimento adotado pela Novinvest em operações na Bovespa, o qual também foi abordado pela corretora em sua defesa, encontrando-se, portanto, já descrito
acima;
d. Com relação às operações realizadas na BM&F, alega que: (i) a cronologia das ordens vai contra a tese de seguro e não a seu favor, conforme se verifica no pregão do dia 05.12.03
(tabela 14); e (ii) em 26.02.04, todos os clientes tiveram ajustes positivos, sendo o maior resultado obtido pelo Zircônio (tabela 22), não havendo que se falar, portanto, em
favorecimento ao defendente em detrimento da referida fundação.
Sandro Rogério Lima Belo (fls.8096/8146)
106. O defendente, acusado na qualidade de Comitente Beneficiário, alega resumidamente o que se segue:
a. Preliminarmente, requer que os autos sejam devolvidos à Superintendência de Processos Sancionadores (SPS), nos termos do art. 18, inciso I, da Deliberação CVM no 538/08
52, para
que detalhe em quais circunstâncias o defendente teria se associado aos outros acusados no presente PAS (os quais afirma não conhecer), para com eles compor o alegado conluio.
A seu ver, não lhe teria sido facultado a possibilidade de conhecer detalhadamente todas as circunstâncias em que se teria praticado o ilícito cuja autoria a ele se atribui, não lhe
permitindo, portanto, o exercício do direito de ampla defesa e contraditório;
b. As apurações da CVM tiveram origem em denúncia realizada pela Refer e se deram no ápice de uma conflagração política destinada à tomada de poder de administração das
Fundações que figuram como lesadas no presente caso, fato esse que merecia ter tido maior atenção por parte da Comissão de Inquérito ao definir sua linha apuratória;
c. As premissas constantes da peça acusatória não reproduziriam a realidade, notadamente aquelas lançadas no sentido de que ele não tem "experiência nem tempo (como funcionário
do fundo de pensão Eletra, em Goiânia) para arriscar-se nos mercados de derivativos e opções e futuro de índices, que exigem lastro razoável para situações adversas...". Destaca que
é economista formado, tendo atuado repetidas vezes como professor convidado em cursos de graduação, já tendo ministrado aulas da disciplina "Mercado de Capitais" e "Mercado
Financeiro e de Capitais". Além disso, trabalha como analista de mercado em um fundo de pensão, exercendo, entre outras, as funções de analista de investimentos53. Tal perfil
justificaria, portanto, sua atuação bem sucedida com derivativos, não deixando de lado o fato de que o mercado de ações estava em alta à época;
d. Os ganhos apontados na peça acusatória (R$22.547,00 e R$19.500,00, respectivamente na Bovespa e na BM&F) representam um percentual muito pouco significativo frente ao ganho
total por ele auferido nos dois exercícios investigados (R$159.330,00 em 2003 e R$162.319,00 em 2004). Também destaca que, abatidos o imposto de renda e a corretagem, os
ganhos obtidos seriam bem inferiores àqueles apontados na acusação;
e. Descreve ainda as operações realizadas na Bovespa no período investigado, consideradas mês a mês, para fins de comprovar que, ao contrário do disposto na peça acusatória, não
ganhava sempre, sendo seus êxitos "variáveis mensalmente", além de obedecerem a "irretorquível lógica". Ressalta que os negócios foram realizados rigorosamente dentro de
patamares compatíveis com os bens de sua declaração de renda, tendo, assim, efetivo "lastro" para especular dentro do limite que fazia;
f. Suas ordens sempre foram passadas diretamente por ele ao operador da corretora Novinvest. Se este ou outra pessoa na corretora as reespecificaram, o fizeram sem que tivesse
ciência;
g. Chama a atenção para o fato de não ter operado em 05.12.03 (conforme tabela 95), muito embora algumas ordens de negociação tenham sido, nesta data, especificadas em seu
nome, em momentos intermediários (reespecificações), conforme exposto no parágrafo 102 do relatório da Comissão de Inquérito.
Horácio Pires Adão (fls.8728/8730)
107. O defendente, acusado na qualidade de Comitente Beneficiário, alega resumidamente o que se segue:
a. A Refer operou conjuntamente com o defendente em somente duas das nove operações day trade por este realizadas;
b. Todas as ordens de compra e venda emitidas pelo defendente foram regularmente cumpridas durante as janelas de especificação da BM&F;
c. Os ganhos do defendente foram inferiores a de outros clientes não acusados neste PAS, bem como se mantiveram constantes mesmo após ter a Refer cessado suas operações;
d. A acusação reconhece e afirma expressamente que não há qualquer vínculo entre o defendente e os demais acusados neste PAS e também revela que não há qualquer documento
que evidencie um favorecimento do defendente que pudesse ser diretamente relacionado às operações da Refer.
Adalto Carmona Cortes (fls. 8700/8708)
108. O defendente, acusado na qualidade de Diretor Financeiro da Refer entre julho de 2003 e fevereiro de 2004, alega resumidamente o que se segue:
a. Ao assumir o cargo de Diretor Financeiro da Refer, não tendo conhecimento sobre o funcionamento do mercado de capitais e diante dos maus resultados financeiros até então
existentes, convidou o Sr. Bruno Grain para o cargo de Gerente de Investimentos, com autonomia para realizar os investimentos dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Comitê de
Investimentos e da política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo;
b. Durante sua gestão, não teria determinado qualquer tipo de aplicação ou operação específica, tampouco teria sido alertado sobre quaisquer irregularidades. Ao contrário, houve o
crescimento de rentabilidade da Refer, tendo sido alcançadas e superadas todas as metas estabelecidas pela Política Anual de Investimentos;
c. Como Diretor Financeiro, o defendente "se preocupava com a rentabilidade econômica e a saúde financeira da instituição, sem ficar se imiscuindo em detalhes operacionais, mesmo
não possuindo conhecimentos específicos, mas confiava nas informações recebidas e principalmente, nos resultados positivos que estavam sendo obtidos para a REFER.".
Eduardo Cunha Telles (fls. 7797/7940)
109. O defendente, acusado na qualidade de Coordenador de Investimentos (entre julho de 2003 e fevereiro de 2004) e Diretor Financeiro (entre fevereiro e abril de 2004) da Refer, alega
resumidamente o que se segue:
a. A acusação restringe-se ao suposto fato de que não despediu no prazo devido o Sr. Bruno Grain, então Gerente de Investimentos da Refer, cuja permanência no cargo até 01.04.04
teria agravado os prejuízos verificados, em descumprimento à recomendação do Conselho Deliberativo da fundação de 08 e 09.03.04. Argui, todavia, que teria cumprido tal
recomendação ao requerer ao então Diretor-Presidente da Refer, em 19.03.04, o desligamento de Bruno Grain e sua consequente substituição. A esse respeito, cita ainda decisão do
Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC), proferida em 06.12.06 no âmbito do Processo MPAS/no 44000.01529/2005-39, reconhecendo que a competência para
demitir o Sr. Bruno Grain não competia ao defendente e sim ao Diretor-Presidente da Refer54 (fls. 7819/7831);
b. Apresenta seu histórico profissional junto à Refer, destacando que assumiu o cargo de Coordenador de Investimentos em 01.10.03, concomitantemente com o de Gerente de
Investimentos Imobiliários (fls. 7832), onde permaneceu até 17.02.04. Em 18.02.04 assumiu o cargo de Diretor Financeiro, onde permaneceu até 12.04.04;
c. Acompanhava o resultado das operações efetuadas através dos "Relatórios de Consolidação das Operações de Investimento" elaborados mensalmente pela Gerência de Análise de
Investimentos a partir de informações geradas pela Gerência de Investimento Imobiliário e pela Gerência de Investimentos Mobiliários (Relatório referente a janeiro de 2004 às fls.
7886/7930), e acompanhava o resultado da rentabilidade dos investimentos e a análise de risco das operações através dos "Relatórios de Avaliação da Política de Investimento e
Resumo do DAIEA" (relatórios referentes aos 1o e 2o trimestres de 2004 às fls. 7865/7885), não tendo sido apontadas discrepâncias no período;
d. Quando assumiu a Diretoria Financeira encontrou uma equipe formada, incluindo o Gerente de Investimentos Bruno Grain, que teria sido levado à fundação pelo seu antecessor, Sr.
Adauto Carmona. Alega que nunca efetuou qualquer contato com as corretoras, atribuição do Sr. Bruno Grain, único responsável pela transmissão das ordens. Isso porque o
defendente desconhecia os procedimentos e o modus operandi do mercado de capitais55, fato de conhecimento dos demais administradores da REFER, tendo aceitado ocupar a
Diretoria Financeira por saber que contaria com assessoria profissional;
e. À exceção de Bruno Grain e Adalto Carmona, respectivamente Gerente de Investimentos e Diretor Financeiro da Refer à época dos fatos, desconhece os demais acusados no presente
PAS.
Bruno Grain de Oliveira Rodrigues (fls. 8536/8560)
13/38

110. O defendente, acusado na qualidade de Gerente de Investimentos da Refer à época dos fatos, alega resumidamente o que se segue:
a. A administração da carteira de investimentos da Refer realizada pelo defendente foi "manifestamente exitosa", tendo sido alcançadas e superadas todas as metas estabelecidas pela
Política Anual de Investimentos da fundação, tendo, inclusive, suplantado o índice IBX-50. Deste modo, não há que se falar em prejuízos para a Refer;
b. A acusação não levou em consideração a totalidade das operações da Refer, mas apenas pequena parte delas, e também os movimentos das ações e da Bolsa como um todo;
c. À exceção do Sr. Carlos Eduardo Carneiro Lemos — que participou juntamente com o defendente de quadro social de uma sociedade há muito inexistente —, a Comissão de Inquérito
não conseguiu comprovar (até porque não existiria) qualquer ligação entre o defendente e os demais acusados neste PAS. O Colegiado desta CVM já se manifestou no sentido de que
não é suficiente para a comprovação do conluio a existência de vínculos superficiais ou de relacionamento profissional e comercial entre os investigados (PAS CVM no 16/05 e no
29/03);
d. A atuação do defendente se limitava a determinar a realização das operações que, dentro da estratégia de investimento, serviam como hedge para as demais aplicações da fundação,
não possuindo qualquer ingerência (ou mesmo ciência) nas especificações ou eventuais reespecificações das operações, que se dava no âmbito das corretoras. A respeito, cita
decisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no sentido de que não se pode cogitar de condenação do agente que não tinha a pré-ciência do dito esquema ilícito
(Recurso no 5.523/04, 243a Sessão);
e. Com relação às operações intermediadas pela corretora Novinvest, o defendente argui que (i) os únicos dois negócios com Ibovespa futuro foram realizados com uma distância de
cerca de três meses entre eles (05.12.03 e 01.03.04, tabelas 14 e 25), verificando-se uma enorme discrepância entre os números dos ajustes e de quantidade de contratos, o que
demonstraria a inexistência de qualquer relação entre as operações dos ditos Comitentes Beneficiários e as operações da Refer. Além disso, as operações jamais poderiam ser
realizadas de forma orquestrada, já que separadas pelas janelas de especificação; (ii) quanto aos negócios realizados com opções na Bovespa, a Refer igualmente teve participação
em apenas duas operações, as quais lhe geraram significativos proveitos, já que o preço de recompra foi menor que o de venda. Naquela realizada em 03.03.04 (tabela 29), não se
verificou nenhuma relação entre os valores adquiridos pelos comitentes beneficiários e aqueles vendidos pela Refer. Já as operações realizadas pela fundação em 09.03.04 (tabela 30)
seriam absolutamente justificadas pelo fato da existência de posição vendida em TNLP44 na abertura do pregão;
f. Quanto às operações realizadas junto à corretora Schahin, o defendente argui que: (i) na BM&F, a Refer operou apenas três vezes (06.02, 20.02. e 26.02.04, tabelas 34, 35 e 36),
verificando-se a mesma discrepância relatada nas operações na Novinvest, com relação aos números dos ajustes e de quantidade de contratos negociados pela fundação e pelos
Comitentes Beneficiários e também com relação às janelas de especificação. Quanto ao pregão de 26.02.04, argui ainda que a Refer e o Fundo Zircônio aparecem em lados opostos, o
que demonstraria que não existe nenhuma orquestração entre eles; (ii) na Bovespa, o relatório faz alusão a apenas uma operação (em 26.02.04)56, onde a quantidade de contratos
negociados pela suposta beneficiária era muito superior aos adquiridos pela fundação, não havendo nenhuma ligação entre a atuação dos dois agentes, feitas em momentos diferentes;
g. As operações da Refer na corretora São Paulo não são diferentes, sendo todos os negócios lícitos e regulares: (i) a primeira operação se deu no dia 16.03.04 (tabelas 49 e 50), na qual
os supostos beneficiados compraram e venderam TNLPD40 e TNLPD44, enquanto que os papéis vendidos pela Refer foram TNLPD42; (ii) a segunda operação se deu no dia 18.03.04
(tabela 51) e, através de análise da referida tabela, percebe-se que os comitentes negociaram, em conjunto, uma quantidade de contratos muito superior ao volume negociado pela
Refer, o que impede a cogitação de operação casada ou de conluio. Entretanto, o fato mais relevante é a circunstância de que, dos negócios celebrados pelos comitentes, uma parte
ínfima foi realizada na mesma janela de especificação das compras da Refer, tendo a esmagadora maioria sido realizada muito antes da entrada da fundação no mercado; e (iii) a
última operação ocorreu em 24.03.04 (tabela 56), onde também se verificou que as ordens da fundação e do suposto beneficiário foram especificadas em janelas diferentes, o que
inviabilizaria qualquer tentativa de direcionamento.
Paulo Roberto Almeida Figueiredo (fls.8367/8413)
111. O defendente, acusado na qualidade de Presidente do Nucleos à época dos fatos, alega resumidamente o que se segue:
a. Preliminarmente, a inadmissibilidade do uso de prova emprestada, nos termos do art. 30 da Lei no 9.784/99 57 e do art. 5o, LVI, da Constituição Federal 58. Neste ponto, a defesa refere-
se ao depoimento concedido por G.A.F. (já falecido), então Diretor Financeiro do Nucleos, à CPMI dos Correios. A seu ver, considerar tal prova testemunhal para fins condenatórios
feriria os princípios do devido processo legal e do contraditório visto que fora obtida em fase investigatória em que o Sr. G.A.F. objetivava esclarecer suas próprias responsabilidades;
b. No mérito, nega sua participação ou mesmo conhecimento do suposto "conluio", arguindo, ainda, a inexistência de indício do aferimento de qualquer benefício de sua parte;
c. Apresenta-se como um profissional qualificado para exercer o cargo de presidente do Nucleos, pós-graduado em engenharia e com "consistente e respeitável currículo em áreas de
treinamento e gestão de pessoal e de administração de empresas no setor nuclear", para fins de demonstrar que não teria sido eleito Diretor Presidente da fundação por conveniência
ou oportunismo;
d. Embasando-se no Estatuto Social do Nucleos (art. 46), no Quadro de Poderes e Competências da Instrução Normativa no 001/00 e na Estrutura Organizacional para a Tomada de
Decisões de Investimentos e Competências da entidade (aprovada na reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 29.12.03), o defendente afirma que a direção, coordenação e
controle das atividades financeiras do Nucleos (atos referentes à compra e venda de ações, aplicação de recursos em fundos de investimento, etc.) eram de responsabilidade exclusiva
do Diretor Financeiro, o que teria ainda sido corroborado nos depoimentos prestados pelo Diretor de Benefícios e pelos próprios Diretor, Gerente e Analista Financeiro do Nucleos à
época dos fatos. Vale dizer, argui que "todas as questões atinentes aos investimentos realizados em nome do instituto Nucleos, e, assim, do fundo Zircônio, encontravam-se adstritas
normativa e faticamente à Diretoria Financeira";
e. Contrapondo a alegação da Comissão de Inquérito de que o Sr. G.A.F. não poderia ser responsável pelas decisões de investimentos do Nucleos, uma vez que não possuiria
qualificação técnica para o cargo que ocupava, o defendente alega que aquele era graduado em Estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, especialista em Gestão pela
Qualidade Total pela UFF59, e que foi eleito por unanimidade de votos pelo Conselho Deliberativo em reunião realizada em 31.07.03. Teria ainda sido indicado como responsável pelas
aplicações dos recursos da entidade perante a Secretaria de Previdência Complementar. Ademais, o defendente argui que, nas reuniões do CCI e também nas reuniões do Conselho
Fiscal, o então Diretor Financeiro teria demonstrado ter o devido conhecimento técnico sobre os investimentos da fundação e prestado todos os esclarecimentos solicitados60;
f. Foi o próprio Diretor Financeiro, em reunião do CCI realizada em 04.09.03 (fls.5612/5613), quem propôs a criação de dois fundos de investimentos em ações e, para tanto, a alteração
no Plano de Aplicação de Recursos de 2003, para os segmentos de renda fixa e renda variável;
g. Não conhecia as operações em minúcias. Tais detalhes somente seriam de conhecimento da Diretoria Financeira, que não as repassava aos demais diretores e membros dos órgãos
de deliberação e assessoramento do Nucleos, os quais tomavam conhecimento dos investimentos realizados pela fundação e sua rentabilidade em linhas gerais, a partir da análise e
apresentação dos relatórios gerenciais elaborados por aquela diretoria, a quem se confiava a atuação no melhor interesse do Nucleos;
h. Os Planos de Aplicações de Recursos do Nucleos, assim como as demonstrações contábeis relativas ao período em exame sempre foram aprovados por unanimidade pelos membros
da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da fundação;
i. Com relação ao e-mail por ele enviado à Fabianna Carneiro Carnaval em 19.11.03 — mencionado no parágrafo 406 da peça acusatória e anexo às fls. 7407 dos autos —, o defendente
destaca que se refere à compra de cotas do CRT Fundo de Investimento em Participações, no valor de R$ 10 milhões, a qual foi formalmente objeto de proposta do próprio Presidente
a 352a Reunião da Diretoria Executiva, cuja ata integra a página 5487 dos autos61. A esse respeito, o defendente argui que: "Dita operação, contudo, em nada se relaciona às
transações objeto do presente Processo, não devendo ser leviana e superficialmente citada para fazer supor alguma participação do Defendente nas indigitadas operações com índices
e opções objeto do presente Processo.". E complementa: "Não se tratou de operação corriqueira e de gestão ordinária dos recursos do Instituto. Tratava-se de operação portentosa,
excepcional, para aplicação em Fundo de Investimento em Participações e, destaque-se, no substancial valor de R$10 milhões." (fls. 8406/8407);
j. Apenas para fins argumentativos, dispõe que se poderia aventar, no máximo, alguma responsabilidade ao mesmo, na qualidade de presidente do Nucleos, por uma eventual falta de
diligência, por não ter sido capaz de identificar a ocorrência de supostas irregularidades na condução das aplicações do fundo ou por ter confiado nas decisões da Diretoria Financeira
e, dessa forma, não ter adotado medidas corretivas para as perdas suportadas pelo fundo em tempo hábil. Porém, nessa hipótese, restaria afastada de plano a competência da CVM
para apuração dos fatos, na medida em que tal atribuição compete exclusivamente ao órgão regulador das entidades fechadas de previdência complementar;
k. Nesse tocante, faz referência à decisão tomada em 25.08.08 pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar (Auto de Infração no 32/05-10), que decidiu pela absolvição do
defendente, acompanhando o voto do relator, nos seguintes termos:
"(...) o Sr. [G.A.F.], como Diretor Financeiro à época, deveria atentar-se para o controle de avaliação de riscos quanto aos contratos de opções flexíveis, sendo ainda da
sua competência encaminhar os estudos realizados para a Diretoria Executiva. Verifica-se do que restou nos autos, entretanto, que nada foi informado à Diretoria
Executiva.
Nesse contexto, nem o Presidente da Entidade, nem o Diretor de Benefícios, ao que se verifica das provas acostadas, tomaram conhecimento da situação em referência.
Em sendo assim, considerando-se não fazer parte das suas atribuições específicas esse tipo de cautela ou comando, não se poderia responsabilizá-los por tais ações ou
mesmo omissões nesse sentido."(grifo do original)
Fabianna Carneiro Carnaval62 (fls.8155/8182)
14/38

112. A defendente, acusada na qualidade de Gerente Financeira do Nucleos à época dos fatos, alega resumidamente o que se segue:
a. Não possuía qualquer ingerência sobre as decisões relativas às aplicações em renda variável da fundação (nas quais se incluem as do Zircônio), competindo-lhe apenas executar e
transmitir as diretrizes adotadas pela Diretoria Executiva, aprovada pelo Conselho Deliberativo com aval do Conselho Fiscal. A responsabilidade pela deliberação sobre tais aplicações
era, segundo contido no próprio Estatuto da fundação, das Diretorias Financeira e Executiva, as quais a defendente estava diretamente subordinada;
b. Confunde a CVM o fato de, na qualidade de gerente financeira, ter sido copiada nos e-mails, ter emitido algumas ordens de operações por determinação dos responsáveis por tais
decisões e ter prestado esclarecimentos ao Conselho Consultivo acerca das situações envolvendo o Zircônio, com o fato de ter ingerência e poder de decisão em tais situações;
c. Esteve ausente de seu ambiente de trabalho de janeiro a maio de 2004, em licença maternidade, o que impossibilitaria ser a defendente uma das responsáveis pelas infrações a ela
imputadas, observando-se que o grande volume das operações analisadas ocorreu justamente no período em que se encontrava de licença63. Quanto ao argumento trazido pela
acusação de que a defendente continuou a receber os e-mails sobre as operações mesmo no gozo de sua licença, arguiu ser "do conhecimento de todos que trabalham, seja em
empresa, escritório ou até mesmo em órgão (sic) públicos, que ninguém deixa de ser copiado em mensagens eletrônicas quando está ausente." (fls. 8167);
d. O Nucleos se utilizava dos serviços de empresa especializada em consultoria financeira - Risk Office para análise e seleção de ativos, ficando a cargo do Diretor Financeiro acatar ou
não os relatórios apresentados, bem como que a gestão de recursos do Zircônio era feita pela Industrial DTVM.
Industrial do Brasil DTVM Ltda. (fls. 8287/8318)
113. A defendente, acusada na qualidade de administradora da carteira do Zircônio à época dos fatos, alega resumidamente o que se segue:
a. Chama inicialmente a atenção para o fato de as análises efetuadas pela Comissão de Inquérito não terem abrangido o volume total de operações que foram realizadas em nome do
Zircônio no mesmo período e até cursadas junto a outros intermediários;
b. A gestão da carteira do Zircônio seria basicamente executada de forma não discricionária, imposição do Nucleos (único cotista), que escolhia os investimentos para a carteira do fundo
e, além disso, ordenava as operações diretamente junto aos intermediários, estes devidamente selecionados e aprovados pela fundação. Argui que os atos de gestão seriam
comandados por representantes da Gerência Financeira e contariam com o crivo da Diretoria Financeira, a quem aquela gerência era diretamente subordinada. Afirma que "realizava o
‘compliance’ das operações e negócios efetivados em cada dia, de modo a conferir se os mesmos conformavam com os limites e as características da carteira do fundo, repassando o
quadro final diário para a Gerência de Investimentos do NUCLEOS.";
c. Deve ser ressaltado o fato de não ser acessível e mesmo possível à defendente conhecer as contrapartes das alegadas operações tidas por irregulares e, menos ainda, sobre os
resultados auferidos por essas contrapartes ou sobre a forma como as intermediárias lançavam essas operações;
d. A Comissão de Inquérito não levou em consideração os ajustes advindos do "carregamento de posições", que compõem, em conjunto com o "ajuste do dia", o denominado "ajuste
diário", para fins de apuração dos valores que foram efetivamente levados a débito ou a crédito das contas margem de garantia. Igualmente não teriam sido considerados: o valor total
dos ativos do fundo; o valor total de seu patrimônio líquido; e uma análise comparativa entre o montante das "perdas" versus o volume de operações cursadas dentro no mesmo
período analisado. Desse modo, alega que a acusação teria destacado apenas os valores dos "ajustes do dia" negativos ocorridos, para fins de embasar a suposição de que as
mesmas não poderiam passar despercebidas pelo gestor;
e. Uma vez que não foi informado o resultado final das correspondentes operações de futuro, nem sequer foi feito o parâmetro com o valor dos contratos e dos lucros que delas adveio,
não se poderia supor que resultados operacionais do Zircônio pudessem ter sido muito melhores do que efetivamente o foram (caso a Industrial tivesse agido de outro modo), quanto
mais servir para comprovar qualquer desídia operacional. Não haveria provas materiais e nem técnicas suficientes para provar o envolvimento da defendente nas perdas ocorridas, uma
vez que a própria dimensão dos prejuízos é incerta ao se basear em montantes apenas somados e dados parciais;
f. O inquérito originou-se de trabalhos rotineiros de acompanhamento dos negócios cursados na Bovespa, não tendo havido qualquer reclamação por parte do Nucleos, alegando
eventual dano ou prejuízo, até porque este – investidor institucional e profissional – participava ativamente das operações. Do mesmo modo, inexistiria qualquer questionamento por
parte do órgão regulador das entidades de previdência privada;
g. Todas as considerações e levantamentos feitos pela CVM giraram exclusivamente ao redor do modus operandi dos intermediários, além dos tais "ajustes do dia" negativos e a razão
de os mesmos terem sido detectados;
h. A defendente questionou, inclusive formalmente, os representantes da área financeira do Nucleos a respeito das operações e resultados que estavam sendo apurados na carteira do
Zircônio, tendo em vista que tais negócios e escolhas de investimentos seriam diretamente comandados pela Gerência de Investimento da referida entidade. Portanto, concluiu que há
que se reconhecer que, dentro das possibilidades de uma efetiva gestão compartilhada ou não discricionária do Zircônio, a defendente "instou e consultou o único cotista sobre o
desempenho da carteira, sempre recebendo instruções e informações no sentido de continuidade dos negócios em face de um planejamento maior e centrado nos resultados globais
do instituto, como investidor obrigado a seguir as determinações da Resolução CVM no 3132/2003."
Abílio Nascimento Neto (fls. 7978/8042)
114. O defendente, acusado na qualidade de Diretor responsável à época dos fatos pela prestação de serviços de administração de carteiras da Industrial DTVM, alega resumidamente o que
se segue:
a. Apresenta inicialmente um "breve apanhado sobre as características fáticas e operacionais " do Nucleos, dando destaque à " efetiva ingerência direta por parte de representantes da
área de Gerência de Investimentos e da Diretoria Financeira" da fundação nas operações e investimentos do Zircônio, ressaltando ainda que também a escolha dos intermediários e
dos próprios administradores dos diversos fundos de investimentos era exercida pelos gestores do Nucleos, conforme se verificaria das atas das reuniões do Comitê Consultivo de
Investimentos da fundação anexas aos autos. Apresenta, para fins de demonstrar a citada ingerência da fundação, a "Política de Investimentos" aprovada pelo Conselho Deliberativo
em 30.12.04, onde restaria claro a "gestão não-discricionária e compartilhada" exigida pelo Nucleos aos administradores externos (fls.8002/8038), bem como carta fornecida pelo
Nucleos e datada de 01.07.05 (fls. 3195);
b. Quanto às imputações a ele atribuídas e vedadas pela Instrução CVM no 08/79 (realização de prática não equitativa e de operações fraudulentas), dispõe que não teria sido acusado de
praticar algum ato próprio caracterizado como irregular, em relação às operações do Zircônio, mas por ter participado de um suposto conluio. Argui que a ocorrência de um conluio
pressupõe a existência de uma relação prévia entre as partes, contudo, não teria sido comprovado nos autos que o defendente conhecia ou mantinha qualquer tipo de relação com os
investidores acusados no presente PAS. O defendente alega que apenas mantinha contato com os representantes do Nucleos e dos intermediários, restando ainda demonstrado que as
operações eram diretamente ordenadas por pessoa da Gerência de Investimentos da própria fundação, sendo os dados das negociações realizadas repassados à administração do
fundo ao final do dia, como comprovariam os e-mails anexos ao volume 20 dos autos;
c. Questionou os representantes do Nucleos em diversas oportunidades a respeito das orientações quanto às operações e investimentos realizados, anexando, para fins de comprovação,
e-mail recebido de Fabianna Carneiro Carnaval, contendo resposta a questionamento efetuado pelo defendente, demonstrando que o Nucleos conhecia perfeitamente a situação e que
desejava continuar a manter-se à frente do comando das operações, dentro da linha por eles traçada (fls. 8042). Desse modo, entende que não haveria provas suficientes que
demonstrassem a existência do suposto conluio, menos ainda de ter o defendente praticado qualquer ato lesivo ou em fraude no mercado de valores mobiliários, especialmente em
relação ao Zircônio e suas operações;
d. Quanto à imputação de falta de diligência na administração e gestão da carteira do Zircônio (Instruções CVM no 302/99 e no 306/99), o defendente argui a falta de comprovação dos
reais prejuízos ao fundo, vez que os "ajustes do dia" não se revelariam suficientes a uma perfeita análise de valores e resultados finais, sendo necessário considerar outros elementos,
tais como o valor de cada "ajuste de carregamento" para cada dia em que houve o "ajuste do dia" negativo; o valor de cada "ajuste final" apurado também em cada dia; e o significado
dos valores individuais dos "ajustes do dia" frente ao volume das operações do Zircônio e também em relação ao seu patrimônio líquido. Assim, refuta que as operações tenham gerado
reais prejuízos para o fundo e, mais ainda, que pudessem ser as aventadas "perdas contumazes" perceptíveis a ponto de exigirem qualquer tipo de "diligência exigida pela
circunstância".
Carolyne Moura Munhoz (fls. 8046/8074)
115. A defendente, acusada na qualidade de funcionária do Banco Industrial S.A. à época dos fatos, alega resumidamente o que se segue:
a. Argui preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente PAS, visto que não se enquadraria em nenhuma das alíneas do inciso I da Instrução CVM no 8/79 que
elencam os sujeitos passivos a que se aplicam as vedações previstas nesse normativo. Defende que, no período investigado, figuraria apenas como trainee do Banco Industrial e, como
tal, não detinha qualquer poder de representação para atuar em nome do Banco, muito menos em nome do Zircônio, uma vez que a representação legal deste seria atribuição da
instituição administradora. Segundo a defendente, desempenhou atividades administrativas auxiliares (back-office) junto ao departamento da instituição ligada que cuidava da
15/38

administração dos fundos de investimento, recepcionando as informações e planilhas referentes às operações realizadas de modo a suportar as atividades de compliance da instituição
administradora, razão pela qual mantinha contato com as pessoas envolvidas em todo esse processo;
b. Foi arrolada como partícipe do alegado conluio com base apenas em "pretenso indício de prova oriundo de umas cópias de e-mails que nunca foram reconhecidos pela DEFENDENTE
como seus, impugnáveis como prova até pela estranha (sic) características que eles apresentam.". Destaca, por fim, que estava de férias no período de 01.03.04 a 30.03.04, conforme
documentos anexos à defesa64;
c. Argui, assim, que lhe foi imputada responsabilidade pelo descumprimento a dever que não lhe era exigível, bem como a prática de atos sem qualquer base probatória.
V – Termos de Compromisso
116. Consoante faculta a Deliberação CVM no 390/01, foram apresentadas propostas de termo de compromisso 65 por Horácio Pires Adão, Sandro Rogério Lima Belo, Banco Schahin S.A.,
Carlos Eduardo Schahin, corretora Schahin, Fernando Suzuki, Luis Alberto Siso, corretora Novinvest, Ricardo Siqueira Rodrigues e Renato Lima Silva, todas rejeitadas pelo Colegiado em
reunião de 29.11.11, razão pela qual o presente processo segue em relação a todos os acusados. Em 21.11.12, Ricardo apresentou pedido de reconsideração da decisão do Colegiado, o
qual foi rejeitado em reunião realizada em 27.11.12.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2012.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-----------------
Segundo decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.11.04 (ata às fls. 2110/2111), o fundo foi transformado em Fundo Multimercado Longo Prazo, passando a
denominar-se "Zircônio Fundo Multimercado de Longo Prazo NUC".
2 Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/No 003/05 e Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No 023/05.
3 PORTARIA/CVM/SGE/No 235/2005.
4 Destaca-se que a corretora São Paulo encontra-se em liquidação extrajudicial, conforme publicação no DOU de 05.12.11 (fls. 8771).
5 Art. 61, inciso II, do Regulamento anexo à Resolução CMN no 2.829, de 30.03.01, posteriormente revogada pela Resolução CMN no 3.121, de 25.09.03, que replicou em seu art. 64, inciso
II, a mesma redação do art. 61 daquela norma: "É vedado às entidades fechadas de previdência complementar: (...) II - realizar as operações denominadas day trade, assim consideradas
aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia, independentemente de a entidade possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo;". Atualmente, vigora a Resolução CMN no 3792, de
24.09.09, que dispõe que: "Art. 53. É vedado à EFPC: (...) X - realizar operações de compra e venda de um mesmo título, valor mobiliário ou contrato derivativo em um mesmo dia (operações
day trade), excetuadas as realizadas em plataforma eletrônica ou em bolsa de valores ou de mercadorias e futuros, desde que devidamente justificadas em relatório atestado pelo AETQ ou
pelo administrador do fundo de investimento;" (grifamos)
6 A esse respeito, identificou-se uma coincidência grande de resultados favoráveis nos negócios realizados pelos Comitentes Beneficiários em um período no qual a evolução do Ibovespa foi ao sentido oposto ao das taxas de
sucesso obtidas por esses investidores.
7 Ainda segundo a Comissão de Inquérito, a não atuação da Refer e do Fundo Zircônio em determinados pregões poderia também ser eventualmente explicada pela possível existência de
um esquema de operações irregulares envolvendo várias outras entidades fechadas de previdência complementar, conforme exposto no relatório da CPMI dos Correios (fls. 5699/5724).
Deste modo, apenas não estariam sendo imputadas responsabilidades neste PAS como decorrentes dessas operações específicas, "por entender-se que a formulação de acusações, nas
condições em que o conjunto probatório constante nos presentes autos foi tomado em consideração, careceria de outros elementos de sustentação que, apesar dos esforços envidados, não
foi possível obter no curso da investigação.". (parágrafos 548/549 da peça acusatória).
8 A partir de 02.01.04, a BM&F implementou o sistema de "janelas de especificação" de comitentes, nos termos do art. 11 de Deliberação tomada por seu Conselho de Administração em sessão realizada em 23.09.03 (457a
Sessão), in verbis:
"Art. 11. Exceto pelo disposto no § 1o deste artigo, a especificação das operações será efetuada nos seguintes horários:
I - operação realizada até às 11:30:59 horas: até 12:30:00 horas;
II - operação realizada entre 11:31:00 e 13:00:59 horas: até 14:00:00
horas;
III - operação realizada entre 13:01:00 e 15:30:59 horas: até 16:30:00
horas;
IV - operação realizada entre 15:31:00 e 17:00:59 horas: até 18:00:00
horas; e
V - após 17:01:00 horas: até 19:30:00 horas.
§ 1o As operações decorrentes de ordens emitidas por PLDs, por investidores institucionais, por investidores estrangeiros, por pessoas jurídicas financeiras e por administradores de carteiras
ou de fundos de investimento deverão ser especificadas para o cliente final até às 19:30:00 horas.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não abrange ordens de carteira própria de instituições detentoras de títulos patrimoniais de emissão da BM&F da categoria de corretora de mercadorias,
bem como das entidades abertas e fechadas de previdência complementar, que deverão ser especificadas na forma do caput deste artigo."(fls. 556) .
9 A esse respeito, a Comissão de Inquérito esclareceu que "o Ajuste do Dia decorre, somente, dos negócios realizados no próprio dia e o Ajuste Total (também conhecido como Ajuste Diário),
por sua vez, é composto pelo Ajuste do Dia e também pelo ajuste das posições em aberto no dia anterior (Ajuste por Carregamento)", bem como que "É o Ajuste do Dia que revela se as
negociações realizadas no mercado futuro de índice foram efetivamente lucrativas e também é por meio das operações fechadas dentro do dia, medidas pelo Ajuste do Dia, que ocorre a
possibilidade de haver favorecimento a alguns clientes por meio das denominadas ‘operações com seguro’ que serão melhor explanadas no decorrer deste relatório." (parágrafos 32 e 33 do
relatório)
10 Destaca-se que, na BM&F, os negócios podiam ser executados sem qualquer especificação inicial de comitente. Assim, se um negócio era executado sem comitente pré-estabelecido e este era especificado dentro do
período das "janelas", não era gerado um registro de reespecificação, diferentemente do que ocorria com as transações ocorridas no ambiente da Bovespa.
11 A saber: Carlos Eduardo Carneiro Lemos, Cristiano Costa Beber, Eric Davy Bello, Horácio Pires Adão, João Carlos Seabra da Cruz, Renato Lima Silva, Rogéria Costa Beber, Sandro Rogério Lima Belo e Ricardo Siqueira Rodrigues.
12 "Art. 1o As bolsas de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas sociedades corretoras no relacionamento com seus clientes e com o mercado, em que
deverão constar, no mínimo, os dispositivos que atendam aos seguintes princípios (...)".
13 "Art. 3o As bolsas devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas corretoras no relacionamento com seus clientes e com os demais participantes do mercado, atendendo
aos seguintes princípios (...)".
14 "Art. 5o As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira operação
ordenada, onde constarão, no mínimo, as seguintes declarações: (...) III - que opera por conta própria ou, em caso contrário, indicar, claramente, em nome de quem pretende operar;"
15 "Art. 11. Do cadastro a que se refere o caput do art. 9o, ou de documento a ele acostado, deve constar declaração, datada e assinada pelo cliente ou, se for o caso, por procurador
devidamente constituído, de que: (...)III – opera por conta própria, e se autoriza ou não a transmissão de ordens por representante ou procurador, devidamente identificado;"
16 A saber: Banco Schahin S.A., Christian de Almeida Rego e Rogéria Costa Beber.
17Atual BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (fls. 8772).
18 Luis Alberto Siso alegou que saiu da corretora Schahin pelo fato de seu antigo diretor, Fernando Suzuki, haver iniciado uma investigação interna sobre suas operações, sem que lhe fosse comunicado este fato; ferido em seus brios, travou com ele uma discussão pessoal que culminou na sua demissão.
19 A saber: Banco BRJ S.A., Cristiano Costa Beber, Rogéria Costa Beber e Rodrigo Bezerra de Melo Paraense.
20 Destaca-se que a corretora São Paulo não possuía carta-patente para operações na BM&F.
21 A esse respeito, a Comissão de Inquérito apurou que a afirmação de Rodrigo Paraense de que "sabia que o Banco BRJ e o Fundo Zircônio eram clientes da corretora São Paulo, mas
nunca operou para eles" seria falsa, pois, pelo menos em relação à atuação do Zircônio, o próprio depoente teria enviado vários e-mails para Fabianna Carneiro Carnaval (Gerente Financeira
16/38

do NUCLEOS) com o resultado das operações intermediadas pela corretora São Paulo para o fundo, de sorte que "sua declaração de que não era o responsável pelos diversos comitentes
envolvidos no esquema em questão carece de fundamento" (parágrafo 230 do relatório).
22 A Comissão de Inquérito destacou que os Comitentes Beneficiários não conseguiram explicar e comprovar satisfatoriamente suas estratégias de investimento, em razão do resultado de sua performance e por que, no caso
dos ganhadores, deixaram de operar quando obtinham altas taxas de sucesso em seus day trades.
23 Segundo depoimento do presidente da Refer à época dos fatos, prestado à CPMI dos Correios, Bruno Grain teria sido indicado por Adalto Carmona em razão da recomendação de seu nome por Murillo de Almeida Rego, operador de mercado, que era seu amigo pessoal
(parágrafo 298 do relatório da Comissão de Inquérito).
24 O CDI era composto pelos gerentes financeiros (de Investimentos, Análise e Imobiliário), todos os diretores, o Gerente de Atuária e o Presidente.
25 Destaca-se que a Refer não possuía ficha cadastral na corretora São Paulo, existindo apenas cópia de alguns documentos, como as identificações dos diretores e as demonstrações financeiras de 31.12.03. Segundo a corretora, a fundação iniciou suas operações com o compromisso de enviar o cadastro em um curto espaço de tempo, que, porém, nunca foi enviado ou sequer preenchido, o que levou ao
bloqueio de sua conta em abril de 2004. Já a ficha cadastral da Refer na Schahin era datada de 14.02.04, embora a fundação tenha iniciado as operações por intermédio dessa corretora em 09.02.04. Outra discrepância verificada foi a inclusão do nome de R.A. (que substituiu Bruno Grain pelo diminuto período de 15 dias) na ficha cadastral da Schahin como pessoa autorizada a emitir ordens em nome da
fundação, tendo ela ingressado na Refer apenas em 08.03.04.
26 Como já referido no presente relatório, Adalto Carmona foi dispensado em 18.02.04 por renúncia do cargo de Diretor Financeiro, sendo Eduardo Telles nomeado para a função.
27 Em reunião realizada de 12 a 14.04.04, o Cofis apontou que, como a Diretoria Financeira não tomara providências no sentido de desconcentrar as operações financeiras da fundação e tampouco demitiu de imediato Bruno, entre os dias 16 e 31.03.04 foram feitas operações no mercado de opções que resultaram em prejuízo para a Refer de mais de R$ 600.000,00. Embora decidida em 09.03.04 pelo Conselho Deliberativo da Refer, a exoneração de Bruno Grain só se efetivou em 01.04.04.
28 Posteriormente, decidiu-se suspender a contratação dos serviços de perícia técnica e aguardar o resultado da análise requerida à CVM (Reunião do CODEL de 06 e 07.07.04) (fls.399).
29 Segundo apurado, a Industrial DTVM possuía experiência em renda fixa, mas não em renda variável. O Fundo Zircônio teria sido o único fundo de renda variável administrado pela Industrial DTVM, o que, segundo a Comissão de Inquérito, tornaria sua seleção suspeita.
30 A corretora São Paulo não operava na BM&F.
31 O Fundo Zircônio operou por intermédio da corretora São Paulo, durante alguns dias, sem o devido cadastramento, uma vez que sua primeira operação deu-se em 29.03.04 e a data constante em sua ficha é 06.04.04.
32 Devido ao falecimento, em 2007, do Diretor Financeiro do Nucleos à época dos fatos (G.A.F.), não foi possível à Comissão de Inquérito tomar o seu depoimento, sendo consideradas, para fins do entendimento dos fatos em apuração, as declarações por ele prestadas à CPMI dos Correios.
33 Destaca-se que Fabianna constava, juntamente com Abílio Nascimento Neto (Diretor da Industrial DTVM), como pessoa autorizada a emitir ordem na ficha cadastral do Zircônio junto à corretora São Paulo (fls. 2864/2865).
34 De acordo com G.A.F., Diretor Financeiro do Nucleos à época, embora o regulamento da fundação determinasse que era competência do Diretor Financeiro selecionar o Gerente Financeiro e posteriormente submetê-lo à aprovação do Diretor Presidente, no caso de Fabianna o procedimento foi invertido. O exame dos currículos dos postulantes ao cargo foi realizado por Paulo Figueiredo, então Presidente, e apenas o nome de Fabianna foi enviado para sua análise.
35 Instrução CVM no 306/99 (vigente à época dos fatos): "Art. 14. A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários deve observar as seguintes
regras de conduta: (...) II - empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios,
respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão;"
Instrução CVM no 302/99 (vigente à época dos fatos): "Art. 57. Incluem-se entre as obrigações do administrador do fundo: (...) IV - empregar, na defesa dos direitos do cotista, a diligência
exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-los, tomando inclusive as medidas judiciais cabíveis;"
36 Nos termos da carta do Nucleos, os Diretores Financeiros e de Benefícios declaram, entre outros, que: " durante o período da administração da Industrial do Brasil DTVM, todas as ordens
de compra e venda de títulos e valores mobiliários foram realizadas por nós, com consulta prévia, para posterior liquidação, e que o controle financeiro e custódia foram exercidos inicialmente
pelo Citibank, passando em 01/06/2004 para o HSBC até a presente data. A atuação da Industrial do Brasil DTVM se restringiu a administração dos ativos e atos administrativos.".
37 Para embasar tal posicionamento, os defendentes citaram a Doutrina e a jurisprudência, incluindo decisões proferidas pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
38 No âmbito da CVM, citam, por exemplo, os PAS no RJ2002/2405 e no 06/95.
39 Nesse sentido, citam, entre outros, decisão do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que assim dispõe: "A prova indiciária somente é bastante à incriminação do réu quando formadora
de uma cadeia concordante de indícios sérios e graves, unidos por um liame de causa e efeito, excludente de qualquer hipótese favorável ao acusado." (TACRSP-JTACRESP 38/167)
40 Citam, por exemplo, os seguintes PAS: 08/79, 04/80 e 06/94.
41 Citam, por exemplo, os seguintes PAS: 03/05 (julgado em 02.07.08), 23/00 (julgado em 25.05.10), 16/05 (julgado em 10.08.10), 14/06 (julgado em 31.08.10).
42 Tabela 1 – Resumo de operações da Refer com IND na BM&F, intermediadas pela Schahin e Novinvest, de novembro 2003 a março 2004
Corretora Mercado
Quantidade de
Contratos
Ajuste (R$)
Compras Vendas
Do Dia(1)
Total (2)
Schahin
Ibovespa
50
965
(1.089.030,00) (2.720.190,00)
(1) Ajuste do Dia: é referente aos negócios efetuados no dia e reflete a qualidade da execução (vide seção III.1).
(2) Ajuste Total: soma do Ajuste do Dia com o Ajuste de Abertura, ou seja, inclui o carregamento da posição ao Ajuste do Dia.
Tabela 2 - Taxa de Sucesso 1 na Schahin – fevereiro 2004
Cliente
Total de pregões
em que operaram (A)
Total de dias com
Ajuste do Dia positivo
(B)
Taxa de Sucesso
1 (B/A)
Refer
7
1
14,2 %
Fundo
Zircônio
15
2
13,3 %
Banco
Schahin
15
13
86,6 %
43 Tabela 3 - Taxa de Sucesso 2 na Schahin – fevereiro 2004
Cliente
No de Day trades
(A)
No de Day trades
com Lucro (B)
Taxa de Sucesso
2 (B/A)
Rogéria Costa Beber
5
5
100,0 %
Christian de Almeida
Rego
2
2
100,0 %
44 Segundo definição dos próprios defendentes: "As Contas Master constituem contas abertas exclusivamente para gestores de recursos que cadastram uma conta principal (a Master) e, abaixo dela, todas as demais contas de fundos de
investimento sob sua gestão. O Intuito dessa conta é permitir ao gestor de muitos fundos utilizar, ao longo do pregão, uma estratégia macro para depois definir pontualmente para onde irão as ordens."
45 O defendente argui que 71% (R$5.250,00) do resultado a ele atribuído na tabela 85 (R$7.350,00) deveu-se a operações em um dado vencimento (série FEV4) no qual o Fundo Zircônio não operou e sequer teve ordens abertas.
46 A respeito, destaca: "No Brasil esse termo é utilizado, restritamente, para o conjunto de operações realizadas com títulos de emissão do governo, normalmente de curto prazo e utilizado como instrumento de política monetária. Através da
operações de Open Market, as autoridades monetárias procuram manter o controle dos meios de pagamento do sistema econômico. No caso brasileiro, estas operações serão realizadas por intermédio das Letras do Tesouro Nacional(LTN)
extintas."
47 O defendente apresentou cópia de parte dispositiva da sentença da 47a Vara do Trabalho/RJ, cópia de atos constitutivos e alteração contratual da corretora São Paulo, informações, procurações e listagem relativas a funcionários da corretora São Paulo, cópia de documentos e depoimentos prestados à CPMI
dos Correios e à Justiça Trabalhista e cópia de boletim de ocorrência junto à Polícia Civil (fls. 8198/8285).
48 Ricardo Siqueira Rodrigues teria afirmado que os defendentes "foram indicados por outros clientes da Noninvest, do qual não se lembra os nomes e tornaram-se clientes por captação direta do depoente: todos eles eram investidores experientes
do mercado, profissionais que buscavam agilidade e baixo custo."
49 Observa-se que, por ocasião da apresentação de suas razões de defesa, não havia ainda sido julgado o PAS 13/05 (julgado em 25.06.12).
50 Trata-se do PAS 13/2005, cujo julgamento pelo Colegiado da CVM ocorreu em 25.06.12 (após o envio da presente defesa), tendo o Sr. Christian sido absolvido da acusação de realização de operações fraudulentas e condenado ao pagamento de multa equivalente a duas vezes os ganhos auferidos, pela realização de prática não equitativa (decisão
disponível no site da CVM).
51 O defendente esclarece que, no âmbito do Direito Penal, entende-se por denúncia inepta aquela que não preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, em face da carência de descrição do fato em todos os seus detalhes, além de não individualizar a conduta dos agentes.
52 "Art. 18. O Relator devolverá os autos à Superintendência que houver formulado a acusação, para suprir irregularidades, caso a peça acusatória não tenha observado o disposto: I - no art. 6o, incisos I a IV; (...)".
53 O defendente anexou à sua defesa os seguintes documentos: 1) cópia da carteira de trabalho; 2) declaração do empregador, com descrição das atividades por ele desenvolvidas; e 3) declaração da Universidade Católica de Goiás, atestando que foi professor convidado a ministrar as disciplinas "Mercado de
Capitais" e "Mercado Financeiro e Mercado de Capitais" (fls. 8142/8146).
54 O CGPC acolheu recurso do Sr. Eduardo Cunha Telles contra decisão da então Secretaria de Previdência Complementar (SPC) que o havia multado em R$10 mil por ter deixado de tomar, de imediato, as providências necessárias a fim de dar cumprimento à citada determinação do Conselho Deliberativo da Refer, em infração ao disposto em seu
Estatuto Social.
55 Destaca que é ferroviário e engenheiro eletricista, sem especialização em operações no mercado de capitais.
56 A defesa aponta equívoco no parágrafo 163 e tabela 40 da peça acusatória, já que o texto cita o Fundo Zircônio ao passo que a tabela faz alusão à Refer. A esse respeito, vide Tabela 19, constante do Anexo III ao relatório da Comissão de Inquérito (fls. 7441), que dispõe sobre as operações com opções na Bovespa realizadas pela Refer.
57 "Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos."
58 "Art. 5o. (...) LVI - São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos."
59 O Defendente destaca as seguintes informações sobre o programa da graduação disponibilizadas no Programa da Escola Nacional de Ciências Estatísticas: "[na] área financeira o estatístico pode atuar no departamento de seguros e análise
atuarial; na avaliação e seleção de investimentos, no estudo e desenvolvimento de modelos financeiros ; no desenvolvimento de informações gerenciais; na definição, analise e acompanhamento de carteiras de investimentos; nas analises de fluxo
de caixa; na avaliação e projeção de indicadores financeiros; na análise das demonstrações contábeis; no desenvolvimento e acompanhamento dos produtos e serviços financeiros." (grifos do original).
60 A título de exemplo, cita as reuniões do Comitê Consultivo de Investimentos (CCI) realizadas em 23.10 e 02.12.03, 09.01, 12.02, 20.04 e 15.07.04 (fls. 5617/5629), bem como as reuniões do Conselho Fiscal realizadas em 12.12.03 e 05.03.04.
61 Na verdade, a ata encontra-se às fls. 5497 dos autos.
17/38

62 Em sua defesa, apresenta-se como Fabianna Carneiro Carnaval Espírito Santo, pelo que se infere que teve seu nome alterado.
63 A defendente, em 10.12.12, protocolou certidão de nascimento de sua filha, para fins de comprovar que estaria em licença maternidade no período em questão.
64 A Defendente anexou aos autos: 1) Carteira de Trabalho, na qual consta sua permanência no Banco Industrial do Brasil S.A como "Gerente Captação Trainee" de julho de 2002 até outubro de 2006; 2) "Aviso de Férias" e "Recibo de Férias", que comprovariam sua ausência no Banco de 01.03.04 a 30.03.04 (fls. 8066/8074).
65 Processo de Termo de Compromisso CVM no RJ2011/2522.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 30/2005
Acusados:
Abílio Nascimento Neto
Adalto Carmona Cortes
Banco BRJ S.A.
Banco Schahin S.A. (atual BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.)
Bruno Grain de Oliveira Rodrigues
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
Carlos Eduardo Schahin
Carolyne Moura Munhoz
Christian de Almeida Rego
Cristiano Costa Beber
Eduardo Cunha Telles
Eric Davy Bello
Fabianna Carneiro Carnaval Espírito Santo
Fernando Suzuki
Hélio Castilho Martins
Horácio Pires Adão
Industrial do Brasil DTVM Ltda.
João Carlos Seabra da Cruz
Jorge Ribeiro dos Santos
Luis Alberto Siso
Luiz Augusto de Queiroz
Murillo de Almeida Rego
Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
Paulo Roberto Almeida Figueiredo
Renato Lima Silva
Ricardo Siqueira Rodrigues
Rodrigo Bezerra de Melo Paraense
Rogéria Costa Beber
Sandro Rogério Lima Belo
São Paulo Corretora de Valores S.A. – em liquidação extrajudicial
Schahin Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
Assunto: Realização de práticas não equitativas e de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários (infração ao inciso II, alíneas "d" e "c", da Instrução CVM no 08/79), falta de
diligência no cumprimento e execução de ordens de negociação e na especificação de comitentes (infração ao art. 1o da Instrução CVM no 220/94 e ao art. 3o da Instrução CVM no 387/03),
permissão para operar no mercado de valores mobiliários sem a devida ficha cadastral (infração ao art. 5o da Instrução CVM no 220/94 e ao art. 9 o da Instrução CVM no 387/03), permissão
para operar no mercado de valores mobiliários sem a autorização expressa de cliente (infração ao inciso III do art. 5o da Instrução CVM no 220/94 e ao inciso III do art. 11 da Instrução CVM no
387/03), não identificação na ficha cadastral de pessoa vinculada à corretora (infração ao inciso IV do art. 5o da Instrução CVM no 220/94 e ao inciso V do art. 11 da Instrução CVM no 387/03),
falta de diligência na administração e gestão de carteira de fundo de investimento (infração ao inciso II do art. 14 da Instrução CVM no 306/99, combinado com o inciso IV do art. 57 da
Instrução CVM no 302/99).
Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.
Voto
1. Como já relatado, o Inquérito Administrativo CVM no 30/05 foi instaurado com a finalidade de apurar a "eventual ocorrência de irregularidades em negócios com opções e índice futuro –
Bovespa, nos anos de 2003 e 2004, realizados por pessoas físicas e jurídicas em prejuízo da Fundação Rede Ferroviária Federal – Refer, com escopo de trabalho acrescentado em
11.09.06, para também apurar eventuais irregularidades em negócios realizados em operações day trade nos mercados à vista e de opções de ações por determinados clientes, em
prejuízo do Zircônio Fundo de Investimento em Ações NUC". Uma vez encerrada a sua instrução, a Comissão de Inquérito concluiu pela responsabilização de 31 pessoas, culminando
na instauração do Processo Administrativo Sancionador (PAS), para o qual fui designado relator em 24.04.12. Após a análise da extensa documentação que compõe o presente
processo, os termos da acusação e os argumentos de defesa, venho, nesta data, expor o meu voto.
I - Preliminares
2. Inicialmente, aprecio pedido, protocolado ontem pelo acusado Carlos Eduardo Carneiro Lemos, para que seja juntado aos autos relatório referido nos 13o e 14o pedidos de prorrogação
de prazo de instrução do inquérito administrativo, "abrindo-se prazo para manifestação por parte do requerente, antes que se opere o julgamento do mérito do processo, sob pena de
nulidade, por violação dos princípios constitucionais da ampla defesa (art. 5o, LV da CF/88 e do devido processo legal (art. 5o, LIV da CF/88)". Transcorridos mais de 2 anos da
apresentação de sua defesa, datada de 01.11.10 (fls. 8149/8154), o acusado vem, às vésperas do julgamento, arguir a "existência de omissão da relevante peça técnica, que tem
potencial para causar prejuízo ao exercício de defesa do Requerente, na medida em que não se pode afastar, sem fartos fundamentos, conclusões técnicas sobre os fatos em
julgamento, mesmo que tais conclusões não sejam do agrado da acusação."
3. O que se depreende da petição às pressas protocolada junto a esta CVM é a existência de um grande equívoco por parte do Sr. Carlos Eduardo. Contrariamente ao que crê o acusado,
o documento referido nos citados pedidos de prorrogação de prazo por parte da Comissão de Inquérito não consiste em "análises técnicas realizadas pelas demais áreas para informar
os autos deste processo". Tais pedidos de prorrogação, em verdade, fazem referência à "minuta do relatório de instrução", o qual estaria sendo objeto de revisão, incluindo sua
adaptação à nova abordagem para os tipos de negócios objeto da investigação, conforme discutido internamente no âmbito de diferentes áreas desta Autarquia. Vê-se que não existia,
naquele momento, qualquer documento "devidamente concluído e aprovado", como afirmado pelo acusado, mas apenas rascunho daquilo que viria a ser o Relatório de Acusação,
anexo às fls. 7428 a 7627 dos autos deste PAS, ao qual o Sr. Carlos Eduardo teve pleno acesso. Ora, exatamente por não restar concluído nenhum relatório é que se fez necessário
requerer a prorrogação do prazo de instrução do inquérito. As denominadas "análises técnicas" que informaram os autos foram devidamente a eles anexadas, tais como o Relatório de
Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No 023/05 (fls. 1775/1808), o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/No 003/05 (fls. 112/191) e a Análise/CVM/SMI/GMN/No 002/06 (fls. 3107/3131) cujo
acesso foi devidamente concedido a todos os acusados.
4. Ademais, esclareço que o inquérito administrativo foi instaurado em 14.12.05, a partir da emissão da Portaria/CVM/SGE/No235 (fls. 01) que designou a Comissão responsável por sua
instrução, portanto, antes do advento da Deliberação CVM no 538, de 05.03.08, a qual estabeleceu a competência da Superintendência de Processos Sancionadores – SPS, em
conjunto com Procuradoria Federal Especializada - PFE, para a instrução dos inquéritos administrativos. Referida Deliberação, em seu art. 45, resguardou a validade dos atos
praticados antes de sua vigência, de sorte que os inquéritos administrativos já instaurados permaneceram sob instrução das Comissões de Inquérito então designadas, não havendo
que se falar, como aduz o acusado, que a instrução do IA CVM no 30/05 competia à SPS.
18/38

5. O Sr. Carlos Eduardo, em sua petição, alega também o meu impedimento para participar do julgamento, considerando que eu teria atuado "na fase de instrução do processo,
proferindo despachos e praticando outros atos". Sustenta, ainda, que nos termos do "princípio amplamente aplicado em qualquer processo punitivo, inclusive judicial, de que quem
participa do inquérito ou da instrução não pode participar do julgamento".
6. Tal alegação não merece acolhida. Conforme se pode facilmente observar da análise dos autos, os atos por mim praticados enquanto Superintendente-Geral da CVM tiveram caráter
eminentemente formal, praticados com o intuito de dar impulso ao processo, na forma da Deliberação CVM no 457, de 23.12.12, e, posteriormente, da Deliberação CVM no 538/08,
especialmente, dos seus artigos 1o e 3o, respectivamente. Em momento algum se constata qualquer decisão atinente ao mérito da questão tratada, muito menos a formulação de
qualquer juízo definitivo de valor sobre a culpa ou inocência das pessoas que foram objeto de investigação, de modo a interferir em minha isenção de ânimo e ensejar impedimento ou
suspeição.
7. Transcrevo, assim, o teor dos despachos então por mim proferidos: "À SFI, de acordo com a proposta de instauração de inquérito de fls. 1579/1598" (fls. 1584); "À SFI, para instaurar
inquérito nos termos da Análise de fls. 1513/1537. Destaco a observação constante do último parágrafo da análise"1 (fls. 3134); e "À SFI, de acordo com a prorrogação" (fls. 1586/1587,
1591, 3137, 3196, 3507, 4572, 4755, 5694, 7410/7411, 7414/7418, 7423, 7425/7427).
8. Nesse sentido, observe-se que o art. 18 da Lei no 9.784/99, ao tratar das hipóteses de impedimento no processo administrativo federal, elenca as seguintes hipóteses aptas a dar
ensejo a um impedimento: (i) tenha interesse direto ou indireto na matéria; (ii) tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações
ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; (iii) esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou
companheiro. Como se pode verificar, a hipótese arguida pelo defendente não se enquadra em nenhuma das elencadas na Lei no 9.784/99.
9. Por sua vez, as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal também não contemplam a que está sendo arguida na defesa. Note-se que não obstante
incidir a hipótese de impedimento quando o magistrado ou o membro do Ministério Público houverem participado da investigação, tal não se aplica aos denominados despachos de
"expediente", como de fato se caracterizam os atos praticados por mim nos autos deste PAS na qualidade de Superintendente-Geral. Neste sentido, ver STF, HC 76.631-1/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Mello, DJU, 30/04/1998, p. 10.
10. Por fim, não é demais fazer referência às hipóteses de impedimento tratadas no Código de Processo Civil. Neste, igualmente não se observa em quaisquer dos incisos do seu art. 134,
hipótese capaz de minimamente se adequar a que está sendo tratada nesta ocasião, razão pela qual e sob qualquer ângulo, concluo pelo não cabimento das alegações suscitadas pelo
acusado Carlos Eduardo.
11. Passo agora a enfrentar o argumento preliminar de defesa de incidência da prescrição da ação punitiva da Administração Pública em relação às operações objeto deste PAS.
12. Alegam os acusados que as operações tidas como irregulares ocorreram nos anos de 2003 e 2004, ao passo que o processo administrativo somente veio a ser efetivamente instaurado
no ano de 2010, a partir da intimação para apresentação de defesa, quando já esgotado o prazo quinquenal de 5 (cinco) anos estabelecido pelo art. 1o da Lei no 9.873/99. Ademais,
arguem que atos internos de instrução do inquérito e desconhecidos dos investigados não se encaixam no denominado "ato inequívoco que importe apuração dos fatos", previsto no art.
2o, inciso II, da Lei no 9.873/99, de forma que não podem ser considerados causa de interrupção da prescrição.
13. Entendo, contudo, que tal argumento não deve prosperar. A jurisprudência desta CVM é pacífica quanto aos atos de apuração interruptivos do fluxo prescricional, na forma do citado art.
2o, inciso II da Lei no 9.873/99, como bem destacou o Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos no âmbito do PAS CVM no 22/94, julgado em 15.04.042:
"Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do art. 2o, acima mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato’
como causa apta a ensejar a interrupção do prazo prescricional.
Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração pública, quando tenha por finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-
se na hipótese prevista no inciso II, do art. 2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre esses fatos, por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas, inclusive
como testemunhas, indiciados ou informantes, a troca ou a solicitação de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e
buscar os seus responsáveis.
Nesse particular, lamento divergir da opinião de Nelson Eizirik, para quem o único ato inequívoco capaz de causar, com base no inciso II do art. 2o da Lei n.o 9.873/99, a interrupção da
prescrição seria a notificação específica dos indiciados da instauração do processo administrativo."
14. Mesmo entendimento foi recentemente expresso pela MM. Juíza da 14a Vara Federal do Rio de Janeiro, ao indeferir pedido de antecipação de tutela visando a suspender PAS
instaurado pela CVM3:
"O citado art. 2o, II, da Lei no 9.873/99 estabelece que se interrompe a prescrição ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’, não se exigindo o conhecimento pessoal
da parte investigada.
A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir como causa interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados à apuração dos
fatos supostamente irregulares, independente da ciência do interessado.
Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia comunicação ao interessado da prática de um ato de investigação, teria estabelecido redação
semelhante a do inciso ‘I’.
A respeito do tema, cito, mutatis mutandis, os seguintes precedentes (...)" 4
15. O presente PAS teve por foco as operações realizadas pelas Fundações e pelos Comitentes Beneficiários, na Bovespa e na BM&F, no período de setembro de 2003 a abril de 2004.
16. Em 19.05.04, a CVM foi cientificada pela Bovespa sobre negócios, em condições atípicas, realizados pelas Fundações e alguns Comitentes Beneficiários por intermédio de
determinadas corretoras (Relatório de Acompanhamento de Mercado no 34, referente ao mês de abril de 2004, às fls. 913/919). Tal relatório ensejou a abertura, em 30.09.04, do
Processo Administrativo CVM no SP2004/413, conforme solicitação de inspeção (SOI) emitida pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI). No âmbito
desse processo, foram realizados diversos atos inequívocos de apuração das operações realizadas pelo Zircônio e pelos Comitentes Beneficiários citados no Relatório de
Acompanhamento da Bolsa, dentre os quais destaco o requerimento de informações adicionais à Bovespa em 04.04.05, bem como a realização de inspeção na Industrial DTVM e na
corretora Schahin em 11.05.05 e também na corretora São Paulo em 18.05.05 (cópia dos ofícios de apresentação do inspetor às fls. 1809/1811). Em 23.11.05, a inspeção foi concluída
mediante a apresentação do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No 023/05 (fls. 1775/1808).
17. Especificamente com relação às operações realizadas pela Refer, em 18.06.04 a CVM recebeu denúncia da própria fundação (fls. 1739), a qual originou a abertura, em 24.06.04, do
Processo Administrativo CVM no RJ2004/3995. No âmbito desse processo, foram também realizados diversos atos inequívocos de apuração dos fatos, dentre os quais destaco o envio
à Refer, em 08.07.04, do Ofício CVM/SFI/GFE-2/No 035/04 (fls. 192), bem como os Termos de Intimação às corretoras Schahin e Novinvest em 03.12.04 (fls. 559/560 e 920/921). As
diligências efetuadas culminaram na apresentação, em 17.06.05, do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/No 003/05 (fls. 112/191).
18. Em 07.10.05, foi proposta pela SMI a abertura de inquérito administrativo, com vistas a esclarecer fatos e identificar os responsáveis por eventuais irregularidades analisadas no
Processo Administrativo CVM no RJ2004/3995, a qual foi aprovada pelo Superintendente Geral em 18.10.05. Em 14.12.05, foi emitida a Portaria/CVM/SGE/No 235 (fls. 01), designando
a Comissão de Inquérito responsável pelos trabalhos de investigação. Nos termos da proposta da SMI de 06.02.06, ao escopo do trabalho da Comissão de Inquérito foram
acrescentadas as operações objeto de análise no âmbito do Processo Administrativo CVM no SP2004/413.
19. No caso concreto, portanto, não restam dúvidas acerca da realização, por esta autarquia, de atos inequívocos de apuração dos fatos, ensejando a interrupção da prescrição nos termos
do referido art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873/99. Deste modo, entendo que a preliminar de incidência da prescrição da ação punitiva da Administração Pública não deve ser acolhida.
20. Alguns defendentes também arguem preliminarmente a violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto teriam sido notificados da
instauração do processo na mesma data em que foi expedida a intimação para apresentação de defesa. Argumentam que, ao prestarem depoimento junto à Comissão de Inquérito, não
saberiam o teor da investigação e das acusações, bem como que não lhes foi dada a oportunidade de acompanhar os atos de instrução do inquérito, participando ativamente da colheita
de provas e tomada de depoimentos, que foi feita de forma unilateral.
21. Aparentemente, os acusados recorrem a procedimento originalmente previsto no regulamento anexo à Resolução do Conselho Monetário Nacional no 454, de 16.11.77, segundo o qual
se considerava instaurado o inquérito administrativo com sua notificação, por escrito, a qualquer dos investigados, devendo tal notificação conter a descrição sumária dos fatos que
determinaram a instauração do inquérito (art. 2o e parágrafos). Tal norma, inclusive, ensejou a emissão do Parecer de Orientação CVM no 6, de 28.04.80, para fins de esclarecer que
aos indivíduos notificados da instauração do inquérito não se estaria atribuindo qualquer responsabilidade, vez que a apuração, a rigor, sequer estaria ultimada.
22. Ocorre que, a exigência dessa notificação aos investigados da instauração do inquérito administrativo foi revogada pela Resolução CMN no 2.785, de 18.10.00, passando o inquérito a
ser instaurado com a designação da Comissão de Inquérito encarregada de sua instrução (nova redação concedida ao citado art. 2o). A supressão dessa exigência fez todo o sentido, à
medida que, nesta fase de inquérito, não há qualquer acusação formulada a quem quer que seja, mas tão somente a apuração de fatos supostamente ilícitos, ilicitude essa que, apenas
se confirmada, culminará na instauração do PAS a partir da intimação dos acusados para apresentação de defesa (art. 8o, §1o da Deliberação CVM no 538, de 05.03.08). E é nesta fase
litigiosa, quando formulada a acusação, que o acusado exercerá seu direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme expresso no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal5. Nesse
19/38

sentido, manifestou-se o Diretor-Relator Otávio Yazbek em recente julgado desta autarquia:
"Além disso, não procede a alegada violação ao direito de defesa neste processo. Argumentou-se, nesse sentido, que os acusados não teriam tido a possibilidade de exercer tal direito
durante a fase de inquérito. Sucede que, nesta fase, como os próprios acusados reconhecem, ainda não existia sequer o processo administrativo sancionador e a respectiva acusação.
Apenas, naquele momento, a administração realizou diligências, circunscritas às atividades inquisitórias e informativas, com o objetivo específico de se concluir pela formulação de
acusação ou pelo arquivamento daquilo que foi analisado." (PAS CVM no 13/05, julgado em 25.06.12).
23. Sobre o assunto, vale a pena ainda citar os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho, em seu Manual de Direito Administrativo
6:
"O mandamento constitucional abrange processos judiciais e administrativos. É necessário, todavia, que haja litígio, ou seja, interesses conflituosos suscetíveis de apreciação e
decisão. Portanto, a incidência da norma recai efetivamente sobre os processos administrativos litigiosos. A interpretação a contrario sensu é a de que não incide o princípio sobre
processos não litigiosos. É o caso, por exemplo, do inquérito policial, do inquérito civil, da sindicância prévia de mera averiguação7".
24. Ademais, o STF, intérprete mais autorizado da Constituição Federal, em recente julgado, manifestou-se pelo não cabimento de contraditório nos inquéritos administrativos conduzidos
no âmbito desta autarquia, conforme ementa abaixo transcrita:
"INQUÉRITO ADMINISTRATIVO – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CONTRADITÓRIO. Descabe ter-se como necessário o contraditório em inquérito administrativo .
O instrumento consubstancia simples sindicância visando a, se for o caso, instaurar processo administrativo no qual observado o direito de defesa. "(RE 304.857/RJ, Relator
Min. Marco Aurélio, DJE 05.02.10).
25. Do mesmo modo, entendo que não se verificou a violação ao princípio do devido processo legal, porquanto foram respeitadas todas as normas que regulam o processo, tanto em sua
fase investigatória (inquérito administrativo) como em sua fase litigiosa (PAS). Nos termos do art. 13 da Deliberação CVM no 538/08, os acusados foram devidamente intimados para
apresentação de defesa, tendo sido a eles concedido o pleno acesso aos autos e o prazo de cerca de quatro meses para a elaboração de suas razões de defesa, incluindo a produção
das provas julgadas cabíveis, vez que as intimações foram recebidas entre agosto e setembro de 2010 e o prazo para apresentação das defesas ultimou-se em 17.01.118. Quanto ao
inquérito administrativo, como visto acima, não há que se falar em notificação aos investigados de sua instauração, tendo ainda a lei, sabiamente, estabelecido que em tal etapa
investigativa do processo administrativo deve ser assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse público (art. 11, §2o da Lei no 6.385/76).
26. Ainda preliminarmente, foi arguida a inadmissibilidade do uso de prova emprestada, nos termos do art. 30 da Lei no 9.784/999 e do art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal 10. Neste
ponto, a defesa de Paulo Roberto Almeida Figueiredo refere-se ao depoimento concedido por G.A.F. (já falecido), então Diretor Financeiro do Nucleos, à CPMI dos Correios. A seu ver,
considerar tal prova testemunhal para fins condenatórios feriria os princípios do devido processo legal e do contraditório visto que fora obtida em fase investigatória em que o Sr. G.A.F.
objetivava esclarecer suas próprias responsabilidades.
27. Entendo, contudo, que se afigura descabida tal alegação de ser ilícita a utilização de prova emprestada proveniente do depoimento prestado pelo falecido G.A.F à CPMI dos Correios, o
que culminaria na nulidade da acusação. A referida prova passou pelo crivo do contraditório, tanto em seu processo extrajudicial originário como no presente PAS. Na CPMI dos
Correios, o Sr. Paulo Roberto Almeida Figueiredo participou de uma acareação (fls. 5776/5814) em que esteve presente o Sr. G.A.F., em momento posterior a seus respectivos
depoimentos. Daí pode-se inferir que o Sr. Paulo teve acesso ao conteúdo do depoimento em questão, tendo a possibilidade de se defender quanto a seu teor acusatório. Em relação
ao presente PAS, verifica-se que, uma vez concluído o relatório de acusação, todos os acusados tiveram acesso aos autos (e, portanto, acesso aos depoimentos prestados à CPMI
dos Correios, cujas cópias encontram-se anexadas aos volumes 28 e 29), solicitaram cópias e, enfatizando o respeito ao devido processo legal, exerceram seu direito de defesa
(manifestado às folhas 8367/8413 no que se refere ao Sr. Paulo). Tal procedimento garantiu a ampla defesa, legitimando tal instrumento probatório na medida em que seu emprego
pela acusação deu-se em plena consonância com a principiologia constitucional que norteia nosso ordenamento jurídico11.
28. Presentes tais condições, a utilização de prova emprestada é não apenas lícita como também um importante mecanismo de economia processual. Este foi o entendimento que
prevaleceu no julgamento do PAS CVM no 11/96, em 29.06.05, sob relatoria do Diretor Sergio Weguelin:
"41. Também não merece acolhida a preliminar de nulidade do processo, em razão de o processo administrativo sancionador ter sido instruído com ‘provas emprestadas’, hauridas do
Relatório da Comissão de Inquérito do BACEN instaurada para apurar as causas que levaram à decretação de Regime de Administração Especial Temporário do BANERJ. Primeiro,
porque a Lei 6.385/76 (art. 28) autoriza expressamente o intercâmbio de informações entre o BACEN e a CVM. Segundo, porque a prova colhida pelo BACEN foi submetida, no
presente processo sancionador da CVM, ao contraditório e à ampla defesa dos acusados, não se verificando prejuízo, portanto, para qualquer dos referidos princípios constitucionais.
Exigir-se da CVM a produção das mesmas provas, quando elas já tinham sido coletadas pelo BACEN, constituiria um trabalho dispendioso e pouco eficiente, do ponto de vista da
regulação do sistema financeiro brasileiro."
29. Por fim, é importante ressaltar que eventual condenação não seria embasada estritamente em tal prova, não se adentrando no mérito do valor da prova emprestada
12.
30. Os acusados argumentam ainda que a aplicação de penalidades por infração às disposições da Instrução CVM no 08/79 pressupõe a comprovação da conduta dolosa, o que, a seu ver,
não se teria verificado no caso concreto. A esse respeito, como ressaltado pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) na sessão de julgamento, em 07.08.12, do
PAS CVM no 21/06, o Colegiado desta Autarquia, assim como o próprio Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), tem admitido, em diversos casos de ilícitos
previstos na referida instrução, a mera presença do chamado dolo eventual, na medida em que se constate, pelas peculiaridades do caso concreto, assim como pelos atos e
circunstâncias em que perpetradas as operações, que o sujeito assumiu, com suas ações ou omissões, o risco de produzir o evento danoso13. Ainda sobre a matéria, vale a pena
transcrever trecho do voto do Diretor-Relator Otávio Yazbek no julgamento do PAS CVM no 13/05:
"Também nesse mesmo sentido rejeito o argumento de que a acusação não comprovou o dolo específico na conduta dos acusados, como imprescindível para a imputação de
realização de ‘operações fraudulentas’ e ‘práticas não equitativas’. A acusação, como mencionado, somou uma série de indícios para, então, apresentar a conclusão de que foram
praticadas as irregularidades mencionadas. Claro que, para cada acusado, podem ser considerados indícios diferentes. E que, em alguns casos, um indício pode operar com mais
força, contra ou a favor de um acusado, conforme o todo que se apresente. Esse tipo de análise, porém, faz parte da apreciação do mérito do caso, que envolverá a contraposição dos
elementos colhidos pela acusação e sua relevância para a análise da conduta de cada acusado, levando-se em conta, ainda, os argumentos e documentos trazidos com as defesas
respectivas, acerca desses mesmos pontos".
31. Quanto aos demais argumentos apresentados como preliminares de defesa, na verdade, se confundem com a análise de mérito, de sorte que serão abordados no item II deste voto.
II - Mérito
32. O esquema apurado pela Comissão de Inquérito se desenvolve a partir da alteração, no âmbito dos intermediários, do processamento natural das ordens de negociação, de forma a
permitir o direcionamento na distribuição dos negócios em favor dos Comitentes Beneficiários e em detrimento das Fundações. No caso concreto, ao contrário do arguido pelos
acusados, entendo que a Comissão de Inquérito muito bem delimitou as operações enquadradas em cada tipo legal, imputando as respectivas responsabilidades de acordo com os
elementos presentes em cada caso, não se verificando, assim, o concurso aparente de normas a impedir a aplicação de penalidades, cumulativamente, por prática não equitativa e por
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários.
a. A realização de operação fraudulenta:
33. Segundo a lógica adotada pela Comissão de Inquérito, já abordada no relatório a este voto, uma vez identificado que o mecanismo utilizado para fraudar o processamento normal das
ordens foi a reespecificação entre comitentes, restaria configurada a realização de operação fraudulenta, conforme conceituada no inciso II, alínea "c", da Instrução CVM no 08/79:
"c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;"
34. A reespecificação entre comitentes caracterizava-se pela seguinte dinâmica operacional: (i) as ordens eram abertas sem especificação de um comitente, mas se utilizava, apenas em
caráter provisório, a especificação inicial com o código de "cliente 0", e, a seguir, eram especificadas para um comitente "provisório" e somente após reespecificadas para os comitentes
finais; ou (ii) as ordens eram abertas com a especificação de um comitente "provisório" e depois reespecificadas para o comitente final.
35. No âmbito da corretora Novinvest, por exemplo, os parágrafos 101 a 113 da peça acusatória bem ilustram a sistemática de reespecificação de ordens, observando-se que, muitas das
vezes, Ricardo Siqueira Rodrigues (assessor e responsável pela filial da corretora no Rio de Janeiro) figurou como comitente "provisório" dessas operações. As reespecificações de
ordens também eram constantes na corretora São Paulo, como demonstram os parágrafos 208 a 225 da peça acusatória, observando-se que, em alguns casos, a especificação
"provisória" de ordens em nome da Refer chegou a caracterizar a realização de "supostos" day-trades, o que era vedado às Fundações. Portanto, é fato que tal mecanismo era
frequentemente utilizado pelas corretoras Novinvest e São Paulo na intermediação das operações realizadas no mercado de opções da Bovespa, em nome dos Comitentes
Beneficiários e das Fundações, não obstante o Regulamento de Operações da Bolsa, vigente à época, somente permitir alterações nas ordens de negociação mediante a ocorrência de
"erro operacional". E, conforme o conjunto probatório apresentado, a partir das reespecificações realizadas, aos Comitentes Beneficiários eram direcionados os melhores negócios, em
detrimento das Fundações.
36. A esse respeito, entendo que não merece ser acolhido o argumento de defesa no sentido de que, em sua análise, a Comissão de Inquérito não considerou a totalidade das operações
realizadas pelos Comitentes Beneficiários e pelas Fundações, sendo as conclusões apresentadas decorrentes de uma análise parcial. Ora, a legalidade da prova por amostragem é
20/38

reconhecida pela jurisprudência, notadamente em casos em que são analisadas milhares de operações diariamente realizadas. Nesse sentido cito decisão tomada pela Diretora-
Relatora Ana Novaes em 26.10.12, ao indeferir pedido de produção de prova nos autos do PAS CVM no 05/08:
"Exigir a análise pormenorizada de todas as operações e reespecificações diretas e indiretas seria inviabilizar a atividade do Estado e a jurisprudência tem reconhecido,
expressamente, a possibilidade de análises estatísticas e por amostras, inclusive em direito penal. Nesse sentido, por exemplo, veja o seguinte trecho da decisão abaixo transcrita:
‘É fato notório que todas as perícias envolvendo entorpecentes são feitas por amostragem, o que, em momento algum, invalida a prova . A matéria é pacífica na doutrina e
jurisprudência, não havendo qualquer lógica na argumentação da defesa.’ 14 (grifos do original).
37. Igualmente não se justifica o argumento de defesa no sentido de que não se teria verificado, em alguns pregões, a atuação simultânea das Fundações e dos Comitentes Beneficiários,
o que enfraqueceria a tese da acusação. Como já exposto no relatório a este voto, os Comitentes Beneficiários operavam na Bovespa no mesmo período e com os mesmos ativos que
as Fundações, fechando day trades quase sempre lucrativos, adotando-se o seguinte modus operandi: quando a evolução das cotações se revelava desfavorável comparativamente
às operações executadas inicialmente, impossibilitando o fechamento de day trades lucrativos, os negócios eram ao final especificados em nome das Fundações. Caso contrário,
quando o day-trade era fechado com êxito, nenhum desses negócios era especificado em nome da Refer ou do Zircônio, justificando-se a não atuação das Fundações em
determinados pregões pela própria sistemática de funcionamento do esquema. Esse é o caso, por exemplo, das operações com opções (série TNLPC48) realizadas em 18.02.04 por
intermédio da corretora Novinvest, ilustradas na Tabela 28 da peça acusatória. Neste pregão, a maioria das ordens foi aberta sem a especificação de comitente (cliente "0"), passando
por um comitente "provisório" (Ricardo Siqueira Rodrigues e até mesmo o Zircônio) e depois reespecificada para Cristiano Costa Beber ou Carlos Eduardo Carneiro Lemos (Comitentes
Beneficiários).
38. Mesmo raciocínio se aplica às operações com opções realizadas em 06.02.04, intermediadas pela São Paulo, e que foram abordadas na defesa de Bruno Grain, Gerente de
Investimentos da Refer, que alegou discrepância entre as séries de opções negociadas por Rodrigo Bezerra e Rogéria Beber (TNLPD40 e TNLPD44) e aquela negociada pela Refer
(TNLPD42). Como ilustra a tabela 50 da peça acusatória, abaixo reproduzida, os negócios especificados em nome de Rodrigo Bezerra e de Rogéria Beber foram originalmente
especificados para Refer e, ao final, reespecificados para os citados Comitentes Beneficiários. Já o negócio, atribuído efetivamente para a Refer, foi feito sem especificação de
comitente, e como nenhum day trade mostrou-se atraente para a série TNLPD42, a venda foi então "assumida" pela fundação:
Tabela 50 – Reespecificações efetuadas pela corretora São Paulo – 16.03.04
Opção
C/V
No
ordem
Qtde
(mil)
Especificação original
Nova especificação
hora
cliente
hora
cliente
TNLPD40
C
379.764
20.000
15:37
Refer
18:57
Rodrigo
Bezerra

379.766
30.000
15:42
Refer
19:20
Rodrigo
Bezerra

V
379.881
50.000
17:49 /
17:56
0 /
Refer*
18:57
Rodrigo
Bezerra
TNLPD44
V
379.536
100.000
11:06
Refer
19:13
Rogéria
Beber

379.539
100.000
11:08
Refer
19:13
Rogéria
Beber

379.542
100.000
11:09
Refer
19:13
Rogéria
Beber

C
379.841
100.000
16:56
Refer
19:13
Rogéria
Beber

379.843
100.000
16:59 /
17:28
0 /
Refer**
19:13
Rogéria
Beber

379.844
100.000
16:59
Refer
19:13
Rogéria
Beber
TNLPD42
V
379.842
100.000
16:58
0
16:56***
Refer

379.846
40.000
16:59
0
17:39
Refer
* A ordem foi aberta para comitente 0 às 17:49 h e reespecificada para a Refer às 17:56 h
** A ordem foi aberta para comitente 0 às 16:59 h e reespecificada para a Refer às 17:28 h.
*** O relatório aponta o horário da reespecificação como sendo anterior ao de abertura da ordem de negociação.
39. Também ao contrário do alegado pelos acusados, a Bovespa não permitia a abertura de ordens sem a especificação de comitente. A instrução CVM reguladora do assunto e o
Regulamento de Operações da Bolsa sempre exigiram que na ordem devesse constar a identificação do seu titular. O uso do código de cliente "0" foi uma solução encontrada pelo
sistema Megabolsa para suprir eventuais falhas no registro das ordens, jamais uma permissão consciente de substituição da identificação do comitente pelo "0". O mau uso dessa
possibilidade por aqueles que vislumbraram uma "brecha" para distribuir irregularmente as ordens, levou a Bolsa a emitir o Ofício Circular no 058/2006-SG, de 31.03.06, onde alerta as
corretoras que o registro de ofertas no sistema Megabolsa sem a identificação do cliente seria considerado como infração às normas da Bovespa, sujeitando o operador às penalidades
previstas em seu Regulamento de Operações.
40. Tendo em vista a dinâmica operacional acima referida, foram consideradas pela Comissão de Inquérito, na formulação da acusação de realização de operação fraudulenta, todas as
operações day trade realizadas pelos Comitentes Beneficiários no mercado de opções, intermediadas pela Novinvest e pela São Paulo no âmbito da Bovespa.
41. A meu juízo, e em contraposição às alegações de defesa, os elementos objetivos indispensáveis à caracterização de operação fraudulenta, conforme conceituada no inciso II, alínea
"c", da Instrução CVM no 08/79, afiguram-se presentes no caso concreto, nos termos apurados pela Comissão de Inquérito. Verificou-se que, nas operações com opções intermediadas
pelas corretoras Novinvest e São Paulo na Bovespa, no período considerado, o processamento normal das ordens era fraudado a partir do mecanismo de reespecificação entre
comitentes ("ardil ou artifício"), de forma a permitir o direcionamento na distribuição dos negócios em detrimento das Fundações ("destinado a induzir ou manter terceiros em erro") e
em favor dos Comitentes Beneficiários ("com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros").
42. Nesse ponto, esclareço que a eventual participação de funcionários e/ou administradores das Fundações no esquema, a meu ver, não descaracteriza o enquadramento acima. Julgo
que não se pode pressupor a participação ou mesmo a anuência da Refer e do Nucleos com relação ao esquema apurado neste PAS a partir da atuação isolada de determinadas
pessoas às quais, na forma de seus Estatutos, foi confiado o patrimônio dessas entidades.
43. A Entidade Fechada de Previdência Complementar ("EFPC") é " a operadora do(s) plano(s) de benefícios, constituída na forma de sociedade civil, ou a fundação, estruturada na forma
do art. 35 Lei Complementar no 109/01, sem fins lucrativos, que tenha por objeto operar plano de benefício de caráter previdenciário"15. O patrimônio dessas entidades é constituído
pelas contribuições das patrocinadoras, dos participantes ativos e, também, pelos rendimentos auferidos com a aplicação desses recursos nos mercados financeiro e imobiliário. As
EFPC estão submetidas ao arcabouço regulatório da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc (que veio a substituir a Superintendência de Previdência
Complementar – SPC), a quem compete ainda fiscalizar as atividades dessas entidades e aplicar as penalidades cabíveis, nos termos da Lei no 12.154/09.
44. No caso da Refer, ela executa planos de benefícios para os participantes empregados da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) 16, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), da Companhia Estadual de Transportes e Logística (CENTRAL), da Companhia Cearense de Transportes
Metropolitanos (METROFOR), da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro (METRÔ/ RJ – em liquidação), da Companhia de Transportes de Salvador (CTS), além de planos para
seus próprios empregados (entidade autopatrocinadora), totalizando cerca de 30 mil assistidos e 5 mil ativos. Por sua vez, o Nucleos executa planos de benefícios para os participantes
21/38

empregados da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, da Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR, da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB e do próprio
Nucleos, totalizando cerca de 5 mil ativos17. Portanto, são essas pessoas que, em verdade, foram prejudicadas a partir do esquema que direcionava os melhores negócios para os
Comitentes Beneficiários em detrimento das Fundações.
45. A atuação isolada de determinadas pessoas de dentro das Fundações na consecução das irregularidades resta nítida quando verifico a conduta — mais ou menos contundente — dos
demais administradores da Refer e do Nucleos. Verifico, por exemplo, a ata da reunião do Comitê Consultivo de Investimentos (CCI) do Nucleos, realizada em 09.01.04, quando se
questionou as razões pelas quais o Zircônio havia rendido menos que as ações pertencentes à carteira própria (fls. 5619/5620). Também vale a pena citar a existência de ação judicial
movida pelo Nucleos em face de, entre outros, Paulo Roberto Almeida Figueiredo e Fabianna Carneiro Carnaval (respectivamente, Presidente e Gerente Financeira à época),
acusados de terem dado causa aos prejuízos sofridos pela referida fundação. No caso da Refer, diversas reuniões do Conselho Deliberativo (CODEL) e do Conselho Fiscal (COFIS)
refletem a preocupação de alguns administradores com os investimentos realizados pela fundação no segmento de renda variável, que culminou com a exoneração de Bruno Grain
(Gerente de Investimentos) e na apresentação de denúncia a esta CVM e a então SPC (fls. 1547/1548).
b. A realização de práticas não equitativas:
46. Seguindo ainda a lógica da Comissão de Inquérito, restaria configurada a realização de prática não equitativa, conforme conceituada no inciso II, alínea "d", da Instrução CVM no 08/79,
com relação àquelas operações em que não foi possível identificar uma reespecificação entre comitentes:
"d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em
negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação."
47. Neste caso, adotava-se a seguinte dinâmica operacional: (i) em se tratando dos negócios executados na Bovespa, as ordens eram abertas sem especificação de um comitente, mas se
utilizava, apenas em caráter provisório, a especificação inicial com o código de "cliente 0", e, a seguir, eram especificadas para os comitentes finais; ou (ii) em se tratando dos negócios
executados na BM&F, as ordens eram especificadas diretamente para o comitente final a posteriori (após o final do pregão ou até o final das "janelas de especificação").
48. Tendo em vista essa dinâmica operacional, foram consideradas pela Comissão de Inquérito, na formulação da acusação de realização de prática não equitativa, todas as operações
realizadas pelos Comitentes Beneficiários nos mesmos pregões em que houve a atuação concomitante da Refer e/ou do Zircônio, intermediadas pela Novinvest (na BM&F) e pela
Schahin (na BM&F e na Bovespa).
49. Especificamente quanto aos negócios executados na BM&F, cumpre esclarecer que, até 31.12.03, as ordens podiam ser especificadas até após o final do pregão, o que facilitava o
direcionamento na distribuição dos negócios. Entretanto, a partir de 02.01.04, entrou em vigor o sistema de "janelas" de especificação, conforme Deliberação da 457a Sessão do
Conselho de Administração da BM&F, editada em atendimento à Instrução CVM no 387/03 e divulgada por meio do Ofício Circular 118/2003-DG, de 27.10.03, da própria Bolsa.
Reproduzo abaixo o art. 11 da referida Deliberação:
"Art. 11. Exceto pelo disposto no §1o deste artigo, a especificação das operações será efetuada nos seguintes horários :
I - operação realizada até às 11:30:59 horas: até 12:30:00 horas;
II - operação realizada entre 11:31:00 e 13:00:59 horas: até 14:00:00 horas;
III - operação realizada entre 13:01:00 e 15:30:59 horas: até 16:30:00 horas;
IV - operação realizada entre 15:31:00 e 17:00:59 horas: até 18:00:00 horas; e
V - após 17:01:00 horas: até 19:30:00 horas.
§ 1o As operações decorrentes de ordens emitidas por PLDs, por investidores institucionais, por investidores estrangeiros, por pessoas jurídicas financeiras e por administradores de
carteiras ou de fundos de investimento deverão ser especificadas para o cliente final até às 19:30:00 horas.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não abrange ordens de carteira própria de instituições detentoras de títulos patrimoniais de emissão da BM&F da categoria de corretora de
mercadorias, bem como das entidades abertas e fechadas de previdência complementar, que deverão ser especificadas na forma do caput deste artigo." (grifamos)
50. Como destacado pela Comissão de Inquérito, a partir de janeiro de 2004, com a entrada em vigor do sistema de "janelas" da BM&F, o padrão de comportamento dos Comitentes
Beneficiários foi alterado e, todos passaram a concluir seus day trades mais rapidamente, isto é, até o horário limite para especificação da operação anterior dentro de cada "janela".
51. A esse respeito, algumas defesas arguem que as Fundações e os Comitentes Beneficiários operaram em janelas distintas em operações julgadas irregulares, de sorte que elas não
poderiam ter sido realizadas de forma "orquestrada" como diz a acusação. Todavia, observa-se que, apesar de o horário de execução de alguns negócios não ocorrer dentro da mesma
janela, a especificação dos comitentes finais desses mesmos negócios se dava dentro de uma mesma janela. Tomo, por exemplo, a Tabela 25 da peça acusatória, que trata de
operações com Ibovespa futuro (série ABR4) realizadas em 01.03.04 pela corretora Novinvest:
Tabela 25 - Operações com Ibovespa futuro (série ABR4) – 01.03.04 – corretora Novinvest
Comitente
Operação de venda
Operação de compra
Ajuste do dia
R$
Ordem
Execução
Ordem
Execução
No
Hora
Horário
Contratos
No
Hora
Horário
Contratos
J.
Carlos
Cruz
5309
10:13
12:15 a
12:20
60
5333
12:41
13:19 a
13:20
60
7.500,00
Renato
Lima
5328
11:11
12:03 a
12:04
15
5318
10:15
11:18 a
11:22
15

15:52
10

16:18
10
5.810,00
Rogéria
Beber
5339
14:03
16:19 a
16:43
100
5325
10:16
17:44 a
17:54
100
4.200,00
Sandro
Belo
5310
10:13
12:15
50
5334
12:41
12:20 a
13:21
50
7.500,00
Fundo
Zircônio
5340
14:03
16:18 a
16:32
30
-
-
-
-
(5.340,00)
Refer
5336
12:41
13:13 a
13:25
100
-
-
-
-
(106.200,00)
52. Verifica-se que, de fato, os negócios de venda em nome de João Carlos Cruz, Renato Lima (seu primeiro negócio com 15 contratos) e Sandro Belo foram executados entre 11:31:00 e
13:00:59 hs (dentro da 2a janela), enquanto os negócios em nome da Refer foram executados entre 13:01:00 e 15:30:59 hs (dentro da 3a janela). Entretanto, dado que: (i) os negócios
dos Comitentes Beneficiários foram executados no intervalo da 2a janela e podiam ser especificados até às 14:00:00 hs; e (ii) os negócios da Refer foram executados entre 13:13:00 e
13:25:00 hs, portanto antes das 14:00:00 hs, certamente as especificações de todos os comitentes finais ocorreu dentro do prazo estabelecido para a 2a janela, isto é, até às 14:00:00
hs. E, como já exposto anteriormente, o esquema se desenvolvia a partir do direcionamento na distribuição dos negócios em favor dos Comitentes Beneficiários e em detrimento das
Fundações, e não na execução. Assim, indispensável para se perpetrar o esquema era observar o horário limite estabelecido para a especificação dos comitentes finais e não o horário
de execução das ordens.
53. Outro argumento de defesa apresentado é a ausência de nexo de causalidade entre o comportamento tido como ilícito atribuído aos acusados e os alegados prejuízos suportados pela
Refer e pelo Nucleos. No entender dos acusados, não seria possível concluir que os ganhos de determinados comitentes ocorreram à custa das fundações, considerando que não
atuaram como contrapartes, sendo que os horários, número de negócios e montante total de ajustes também não são coincidentes. A esse respeito, faço minhas as palavras do Diretor-
22/38

Relator Otávio Yazbek no julgamento no PAS CVM no 13/05, cujas características se aplicam perfeitamente ao caso concreto:
"Via de regra, e como a acusação indica ter ocorrido no presente caso, os participantes prejudicados pela distribuição direcionada eram fundos de investimento relacionados a fundos
de pensão que, ademais, nem podiam realizar day-trades. As perdas por eles sofridas concentravam-se, então, apenas no primeiro ajuste pago, uma vez que, daí em diante, as
posições já estavam marcadas a mercado.
Os indícios de irregularidade, nesses casos, começam a aparecer quando se identifica que, operando em um mesmo intermediário, determinados clientes ou grupos de clientes
concentram, sistematicamente, resultados bem melhores do que outros nos primeiros ajustes diários de suas operações. E daí decorre outra dificuldade para a investigação das
irregularidades em casos como este: as operações onde se vislumbra irregularidade nem mesmo têm, como contrapartes, os beneficiados e os prejudicados. Não é o fechamento do
negócio que é direcionado. Assim, nesse tipo de esquema, os participantes beneficiados e prejudicados mantêm, entre si, apenas uma relação indireta, na medida em que é aquela
massa de operações existente no intermediário ao término do pregão que será distribuída entre um conjunto de clientes que os engloba.
É com base nessas considerações, aliás, que aproveito para afastar o recorrente argumento de defesa de que a assimetria dos ganhos obtidos por Investidores e os prejuízos
incorridos pelos Fundos, assim como a assimetria no número de contratos negociados, demonstrariam, por si só, a inexistência das irregularidades apontadas pela comissão de
inquérito.".
54. A título de exemplo, reproduzo as tabelas 22 e 23 da peça acusatória:
Tabela 22 - Operações com Ibovespa futuro (série ABR4) – 26.02.04 – corretora Novinvest
Comitente
Operação de compra
Operação de venda
Ajuste do
dia R$
Ordem
Execução
Ordem
Execução
No
Hora
Horário
Contratos
No
Hora
Horário
Contratos
Carlos
Lemos
5276
13:04
12:48 e
12:55
20
5265
9:36
12:02
20
7.200,00
Eric Bello
5275
12:56
12:42 a
15:43
30
5271
11:53
11:50 a
15:36
30
11.250,00
J. Carlos
Cruz
5273
11:53
12:48
30
5274
11:53
12:02
30
10.800,00
Fundo
Zircônio
5257
9:35
13:34 a
16:00
20
-
-
-
-
11.610,00
Tabela 23 - Detalhamento das operações na corretora Novinvest – 26.02.04
Comitente
Tipo
Hora da
abertura
da ordem
Hora do
Negócio
No contratos
No
do
negócio
Preço
Eric
Davy
Bello
C
12:42
12:42
5
55840
21.430,00

12:42
5
55866
21.430,00

12:48
5
57710
21.430,00

12:57
5
60541
21.440,00

15:33
5
86923
21.480,00

15:43
5
89833
21.480,00
Carlos
Lemos
C
13:04
12:48
15
57664
21.410,00

12:55
5
59683
21.410,00
J.
Carlos
Cruz
C
11:53
12:48
20
57672
21.410,00

12:48
5
57800
21.410,00

12:48
5
57834
21.410,00
Fundo
Zircônio
C
9:35
13:34
5
7123-3
21.480,00

13:40
5
7169-1
21.500,00

13:43
5
7192-6
21.490,00

16:00
5
9614-7
21.560,00
55. Em suas defesas, a corretora Novinvest e o Sr. Ricardo Siqueira Rodrigues fazem referência expressa a tais tabelas para fins de argumentar que, em 26.02.04, todos os clientes
tiveram ajustes positivos, e o Zircônio obteve o maior resultado. Todavia, uma análise mais aprofundada vem a demonstrar que, ao contrário do que argumenta a defesa, os melhores
negócios foram direcionados para os Comitentes Beneficiários em detrimento do Zircônio, como se extrai do detalhamento das operações constante da Tabela 23 e que foi objeto de
explanação no parágrafo 89 da peça acusatória. Vê-se que, embora a ordem de negociação especificada em nome do Zircônio tenha sido aberta às 9h35min, os melhores negócios
foram direcionados para Carlos Lemos, Eric Bello e João Carlos Cruz, que tiveram suas ordens de negociação abertas apenas entre 11h53min e 13h04min. Assim, não obstante o
Zircônio tenha obtido ajuste positivo neste pregão, a ele foram direcionados os piores preços (compras entre R$21.480,00 e R$21.490,00), em benefício de Carlos Lemos, Eric Bello e
João Carlos Cruz (compras entre R$21.410,00 e R$21.430,00)18. Observa-se ainda que, como já exposto acima, não obstante os referidos negócios tenham sido executados em
janelas diferentes (2a e 3a janelas), a especificação dos comitentes finais certamente ocorreu dentro da mesma janela de especificação, isto é, até às 14h.
56. A meu juízo, e em contraposição às alegações de defesa, os elementos objetivos indispensáveis à caracterização de prática não equitativa, conforme conceituada no inciso II, alínea
"d", da Instrução CVM no 08/79, afiguram-se presentes no caso concreto. Verificou-se que, no período considerado na investigação, as operações com opções intermediadas pela
corretora Schahin na Bovespa, bem como as operações com Ibovespa futuro intermediadas pelas corretoras Schahin e Novinvest na BM&F, resultaram direta e efetivamente em um
tratamento para as Fundações que as colocou em uma indevida posição de desigualdade em face dos Comitentes Beneficiários.
c. Os Intermediários:
23/38

57. A participação da Novinvest, Schahin e São Paulo , e dos diretores responsáveis pelas operações de bolsa dessas duas últimas corretoras 19, Fernando Suzuki e Jorge Ribeiro dos
Santos, respectivamente, nas irregularidades detectadas, se deu através do papel desempenhado pelos operadores Ricardo Siqueira Rodrigues, Luis Alberto Siso e Rodrigo Bezerra
de Melo Paraense, que detinham o conhecimento do início, meio e fim do esquema, como veremos adiante. Tais operadores foram peças fundamentais para o funcionamento do
esquema urdido dentro das respectivas corretoras e que propiciou resultados positivos irregulares para os Comitentes Beneficiários, e negativos, igualmente irregulares, para as
Fundações. Eles se encontravam numa situação privilegiada, pois os intermediários tinham como seus clientes as Fundações e os Comitentes Beneficiários, alguns deles pessoas a
eles ligadas ou os próprios operadores, além do completo domínio sobre a recepção, execução e distribuição das ordens. Com tudo isso ao seu dispor, com "a faca e o queijo nas
mãos", ficou fácil executar o esquema e obter os resultados desejados. Eles foram o visgo que uniu os diversos interessados na prática das ilicitudes apuradas pela acusação.
58. Não obstante essa participação decisiva na consecução dos objetivos do esquema, a acusação somente logrou elementos probatórios para atribuir às corretoras e seus diretores a
responsabilidade pela falta de probidade na condução de suas atividades e de zelo pela integridade do mercado, bem como falta de diligência no cumprimento e execução de ordens de
negociação e na especificação de comitentes, não tendo assegurado tratamento equitativo de seus clientes, não atentando, dessa forma, para as regras de conduta e atuação
estabelecida pelas bolsas, tomando por base o previsto no artigo 1o da Instrução CVM no 220/94 (para as operações com opções realizadas na Bovespa no ano de 2003) e no artigo 3o
da Instrução CVM no 387/03 (para as operações realizadas com opções na Bovespa e/ou Ibovespa na BM&F no ano de 2004).
59. Porém, como se sabe, sobre tais imputações a CVM já decidiu que o comando do art. 1o da Instrução CVM no 220/94 20 é dirigido exclusivamente às bolsas de valores e não pode ser
utilizado, de forma direta, para aplicar penalidades às sociedades corretoras por eventual inobservância das regras nele contidas, entendimento que vem sendo adotado reiteradamente
em diversos julgamentos pelo Colegiado21.
60. Da mesma forma, em relação ao art. 3o da Instrução CVM no 387/03 22, cujo comando, em essência, em nada difere do contido na Instrução CVM no 220/94, antecessora daquela, a
CVM também já externou sua opinião em diversas decisões de que tal dispositivo tem um destinatário certo: as bolsas de valores e não as corretoras23. Por essa razão, voto pela
absolvição dos acusados Novinvest, Schahin, São Paulo, Fernando Suzuki e Jorge Ribeiro dos Santos, quanto a essa imputação.
61. Ainda no âmbito dos intermediários, a acusação imputou responsabilidade pelo uso de práticas não equitativas a Luis Alberto Siso, na qualidade de gerente da mesa de operações da
Schahin, pela adoção de procedimentos operacionais que implicaram na burla à ordem natural de processamento das ordens de negociação, em comunhão de desígnios com os
comitentes conluiados, visando beneficiá-los na distribuição dos negócios executados.
62. Como visto na peça acusatória, a Schahin intermediou negócios para o Banco Schahin, Christian de Almeida Rego e Rogéria Costa Beber, todos Comitentes Beneficiários, e para as
Fundações, na BM&F e na Bovespa, e teve importante papel no esquema que direcionou os melhores negócios para os primeiros em detrimento dos segundos.
63. Como se comprovou, a Schahin se utilizava de uma variedade de artifícios para viciar a recepção, execução e distribuição das ordens, tudo ao arrepio das regras que regem a matéria,
dentre eles a abertura de ordens após iniciada a sua execução e conhecido o resultado; ordens de compra e venda abertas no mesmo horário, sem a especificação da quantidade a
ser negociada; ordens abertas em volumes expressivos e não executadas; ordens abertas para determinado cliente quando existia ordem para o mesmo cliente ainda em execução; e
inúmeras ordens especificadas com código provisório de cliente "0", em quantidade muito maior daquela efetivamente executada.
64. As provas obtidas indicam que Luis Siso foi o responsável pela consecução dos ilícitos no âmbito da Schahin. Os diversos depoimentos colhidos sinalizam nessa direção. Fernando
Suzuki, diretor da corretora, declarou que "no período em que Rogéria realizou negócios, Luis Alberto pediu e ele autorizou que realizasse operações day trade também em nome do
banco Schahin, tendo obtido bons resultados, porém nunca suspeitou de irregularidades" e que, ao ser indagado pela Bovespa sobre os negócios de Rogéria (volume de R$
11.733.394,00 e ganhos de R$ 584.496,60), questionou Luis Siso e "considerou insuficientes os esclarecimentos de seu assessor quanto à forma de condução de seu relacionamento
com os clientes da corretora e, assim, optou por desligá-lo da instituição.". Afirmou, ainda, que "quem assessorava e atendia as ordens da Refer, do Fundo Zircônio e de Rogéria Costa
Beber era Luis Alberto Siso".
65. Ao depor, Luis Siso declarou que " em 2003 fez campanha em várias fundações, entre elas a Refer, onde falou com Bruno Grain" e que o "Nucleos foi oriundo da mesma campanha
realizada à época da Refer, onde falou com [W.K.] e Fabianna.". Sobre Rogéria Beber, disse "que era sua cliente, tendo chegado à corretora por iniciativa própria (indicação de um
amigo)" e "que Christian de Almeida Rego tornou-se seu cliente em decorrência da sua visita às assets do Rio de Janeiro, dentre elas a dele, ou seja, a Arbor; ele era cliente tanto na
pessoa física como na jurídica.".
66. C.A.P., operador, declarou que " as ordens da Refer, do Fundo Zircônio, de Rogéria Beber e de Christian Rego eram sempre recepcionadas por Luis Alberto Siso e repassadas a ele" ,
no mesmo sentido declarou o operador A.C.F.M. ao afirmar que "as ordens da Refer, do Fundo Zircônio e da Rogéria Costa Beber eram sempre recepcionadas por Luis Alberto Siso. "
Também Murillo Rego, companheiro de Rogéria, declarou que quem recepcionava suas ordens na Schahin era Luis Siso, "o qual já conhecia há bastante tempo ". Por essas razões,
entendo procedentes as imputações formuladas contra o acusado.
67. A acusação também imputou responsabilidade a Hélio Castilho Martins, por operações fraudulentas, na qualidade de operador e gerente responsável pela mesa de operações da
filial do Rio de Janeiro da corretora São Paulo, mais precisamente da que se localizava na Barra da Tijuca. Entendeu a acusação que ele teria "adotado procedimentos operacionais
que implicaram na burla à ordem natural de processamento das ordens de negociação, em comunhão de desígnios com os comitentes conluiados, visando beneficia-los da distribuição
dos negócios executados." A acusação está fundada exclusivamente em provas testemunhais de Jorge Ribeiro, diretor da corretora, L.C.L.R., operador, e F.A.L., gerente das filiais do
Rio, que disseram que Hélio "coordenava", era "gerente de mesa", "operador" e "coordenador operacional" daquela filial. Tais declarações levaram a acusação a concluir que ficou
comprovado que Hélio "era o responsável (informal) pelo gerenciamento das operações da corretora no Rio de Janeiro ."
68. Com todo o respeito, permito-me discordar da acusação, não apenas porque o que foi dito pelos citados depoentes não me autoriza a concluir que Hélio era o responsável pelo
gerenciamento das operações irregulares intermediadas pela São Paulo, ainda que de maneira informal, como também porque extraio de outros depoimentos informações que me
convencem de que estou certo sobre a real participação do acusado nos fatos apurados neste processo. O próprio diretor Jorge Ribeiro afirmou que "[F.A.L.] era gerente de todas as
filiais, porém tendo como ponto focal Hélio Castilho". Rodrigo Paraense, operador, também acusado como Comitente Beneficiário, declarou que Hélio era "operador de open" e que
"não havia gerência regional no Rio de Janeiro; essa função era exercida, única e exclusivamente, pela Sra [F.A.L.], de São Paulo, que vinha constantemente ao Rio de janeiro".
A.P.N.R., também funcionária da corretora, reforça a posição exercida pela F.A.L. ao afirmar que " por vezes, alguns clientes atrasavam o envio dos seus cadastros, porém operavam
com a autorização da Sra. [F.A.L.]". E.M.D.N., operador, nesse mesmo sentido afirmou que " os clientes eram sempre apresentados previamente pela Sra. [F.A.L.], gerente de São
Paulo, que era a única responsável por toda a operação das filiais do Rio de Janeiro". Ademais, observo que Hélio Castilho, em sua defesa, juntou parte dispositiva da sentença
proferida pela MMa. Juíza da 47a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo no 0066400-90.2006.5.01.0047 – RTOrd) que reconheceu que o mesmo exerceu a função de operador
de "Open Market" naquela corretora no período de 1999 a 2005 (fls. 8199/8202).
69. Não bastassem tais declarações, a acusação não logrou comprovar o relacionamento do Hélio com qualquer dos Comitentes Beneficiários ou com pessoas ligadas às Fundações.
Também não produziu provas de que era ele quem comandava as operações, recebendo, executando e distribuindo as ordens, visando o beneficio de uns clientes em detrimentos de
outros. Aliás, os mesmos depoimentos utilizados pela acusação para responsabilizar Hélio por operações irregulares, afirmam que "a Refer e o Fundo Zircônio tornaram-se clientes da
corretora" por intermédio de Rodrigo, que este as atendia e executava suas ordens; acredita que " Rodrigo Paraense tenha trazido Cristiano Beber para operar na corretora"
(depoimento de Jorge Ribeiro); que recebia "as especificações das ordens executas na Bovespa pela Filial Rio de Janeiro ao final do dia, por meio de fax enviado pelo operador
Rodrigo Bezerra" (depoimento de I.S.R.); "acredita que recebeu o cadastro do Fundo Zircônio, da Refer e de Rogéria Costa Beber por intermédio da filial carioca da corretora,
provavelmente por Rodrigo Bezerra, pois este era o responsável por passar as ordens para São Paulo (...)" (depoimento de A.P.N.R.); e "a Refer, o Fundo Zircônio, o Banco BRJ,
Rogéria Beber e Cristiano Beber eram clientes de Rodrigo Paraense (...)" (depoimento de F.A.L.). Soma-se a tudo isso o fato de Hélio Castilho não ter operado em nome próprio,
diferentemente de Rodrigo Paraense, que obteve ganhos realizando operações day trade com opções na Bovespa pela São Paulo no mesmo período que as Fundações. Por todo o
exposto acima, voto pela absolvição de Hélio Castilho Martins da imputação de operações fraudulentas.
70. Destaco que Rodrigo Bezerra de Melo Paraense , operador da São Paulo, foi igualmente acusado pela realização de operação fraudulenta, destacando-se que também operou em
benefício próprio, razão pela qual lhe foi imputada responsabilidade na qualidade de investidor e de operador. Do mesmo modo, Ricardo Siqueira Rodrigues foi acusado de
realização de operação fraudulenta e de prática não equitativa, na qualidade de investidor e de operador responsável pela filial da Novinvest no Rio de Janeiro. Para não me tornar
repetitivo, optei por abordar a conduta de Rodrigo e de Ricardo, na posição de investidores e também operadores, no item "Comitentes Beneficiários" adiante.
71. A Novinvest, Schahin e São Paulo, e seus respectivos diretores, também foram acusados pela falta de autorização para outrem operar em nome do investidor cadastrado, não
atentando para as disposições previstas no inciso III do art. 5o da Instrução CVM no 220/9424 (para as operações com opções realizadas na Bovespa no ano de 2003) e no inciso III do
art. 11 da Instrução CVM no 387/0325 (para operações com opções na Bovespa e/ou Ibovespa na BM&F realizadas no ano de 2004).
72. Sobre tal fato, a CVM, ao exigir que os investidores indiquem claramente no cadastro se autorizam ou não terceiro a dar ordem em seu nome, e, em caso afirmativo, nomine a pessoa
autorizada, visa proteger principalmente o próprio investidor, mas em certa medida também o intermediário, pois haverá ocasiões, pelas mais diversas razões, que o titular da conta
necessitará que a pessoa previamente autorizada atue em seu nome. Assim, cumprindo tal regra, investidor e intermediário estarão protegidos, um contra o outro, de eventuais
questionamentos sobre a legalidade da operação não comandada pelo titular da conta.
73. As imputações formuladas neste processo decorrem do fato de que operações realizadas em nome de Rogéria Costa Beber foram comandadas por Murillo de Almeida Rego, e nas
fichas cadastrais mantidas nos intermediários não havia autorização de Rogéria para que Murillo operasse em seu nome. Nos depoimentos prestados durante a investigação, Rogéria
e Murillo reconhecem e assumem que tal fato ocorreu. Indagada, Rogéria afirma que "jamais transmitiu as ordens relativas às suas operações; quem as emitia era seu companheiro,
Murillo Rego" e não soube explicar porque não constava nas fichas cadastrais a autorização necessária para Murillo operar em seu nome. Este, por sua vez, declarou que "
inicialmente
24/38

colocou seu patrimônio no nome de Rogéria Beber devido a uma falência, já resolvida, na empresa Flabingol, na qual era sócio minoritário; manteve essa decisão devido a sua doença
(...)". E que "opera no nome de Rogéria porque assim o deseja" e destacou que sempre " tomou cuidado de comunicar às corretoras que a pessoa autorizada a emitir ordens por
Rogéria era ele, e se alguma coisa diferente disso consta nas fichas a culpa é exclusiva das corretoras".
74. Essa forma de atuar dos dois, que chamarei de "em conjunto", já havia sido revelada nos autos do PAS CVM no 13/05, onde Rogéria e Murillo foram punidos pelo uso de práticas não
equitativas. O Diretor-Relator, naquele caso, ao descrever as relações interpessoais dos envolvidos, diz que "(...) Murillo de Almeida Rego é marido e responsável pelas operações de
Rogéria Costa Beber" e que "refiro-me, em especial, ao fato de Murillo de Almeida Rego ter realizado operações em nome de sua mulher Rogéria Costa Beber, por meio dos três
intermediários investigados neste processo...".
75. Diante destes fatos, não me parece que os investidores necessitavam da proteção introduzida pela regra da CVM. Eles são marido e mulher; convivem juntos há mais de 18 anos;
sabiam o que um e outro fazia; autorizavam a forma de atuar do outro; reconheceram e aceitaram o resultado das operações, fatos que me levam a concluir que não é razoável imputar
aos intermediários responsabilidade pela falta formal da autorização na ficha cadastral, razão pela qual voto pela absolvição dos acusados.
76. A São Paulo e seu diretor também foram acusados pelo incorreto preenchimento da ficha cadastral do operador Rodrigo Bezerra de Melo Paraense, pois nela não constou sua
identificação como pessoa vinculada à corretora, não atentando para as disposições previstas no inciso IV do art. 5o da Instrução CVM no 220/94 (para operações com opções
realizadas na Bovespa em 2003) e no inciso V do art. 11 da Instrução CVM no 387/03 (para operações com opções realizadas na Bovespa em 2004).
77. Tal identificação é exigida para que o intermediário possa verificar o cumprimento de duas outras regras a ele impostas pela CVM: uma, que o profissional de mercado somente poderá
atuar pelo intermediário ao qual está vinculado26; e outra, que ele será preterido em relação aos clientes que não possuem essa característica quando da distribuição de ordens
concorrentes27. No caso concreto, a acusação não logrou comprovar que o investidor vinculado tenha atuado por outro intermediário senão por aquele ao qual estava cadastrado, mas
comprovou que ele foi um dos principais atores do esquema montado no seio da corretora, não apenas se beneficiando da distribuição irregular de ordens, como também beneficiando
outros clientes, comportamento que resultou na sua acusação pela realização de operações fraudulentas, razões que julgo suficientes para votar pela condenação dos acusados por
esta imputação.
78. A São Paulo e seu diretor foram acusados, também, de intermediação de operações de clientes sem ficha cadastral, não atentando para as disposições previstas no art. 5o da Instrução
CVM no 220/9428 (para operações com opções realizadas na Bovespa em 2003) e no art. 9o da Instrução CVM no 387/03 29 (para as operações com opções realizadas na Bovespa em
2004). Tal imputação resulta do fato de que a Refer, o Zircônio e o Banco BRJ operaram pela corretora sem estarem devidamente cadastrados. Ao depor, Jorge Ribeiro declarou que a
Refer deixou de ser cliente da corretora "por sua determinação, tendo em vista que se recusava a enviar os documentos necessários para completar sua ficha cadastral" e acredita que
o Banco BRJ "operou sem ficha cadastral durante alguns meses pela demora do envio de documentos, situação facilitada pelo fato de haver uma relativa amizade sua com o
proprietário do banco BRJ, Luiz Cláudio" e nada mencionou sobre a situação cadastral do Zircônio.
79. A CVM expressou a importância do cadastramento do investidor no intermediário, por conseguinte a necessidade da existência da ficha cadastral, tão logo iniciou sua atividade
regulatória, ao editar a Instrução CVM no 12/80, que estabelecia no seu art. 1o que "as bolsas de valores deverão instruir, expressamente, as sociedades corretoras, no sentido de
preencher e manter atualizadas fichas cadastrais de seus clientes, contendo, no mínimo, as seguintes informações (...)", e reiterou seu posicionamento nas instruções que sucederam
aquela, inclusive nas que atualmente estão em vigência30. E a postura da CVM não poderia ser outra, pois o cadastro é a chave que abre as portas dos intermediários e do mercado
para o investidor. E não se diga que se trata de um ato meramente burocrático, pois no cadastro devem constar as informações que moldam o perfil do investidor, elemento
indispensável a nortear o seu relacionamento com o intermediário. Diante disso, voto pela condenação dos acusados por esta imputação.
d. Os Comitentes Beneficiários:
80. Inicialmente, afasto o argumento de defesa no sentido de que a Comissão de Inquérito não teria demonstrado a materialidade da infração e tampouco individualizado a conduta
imputada aos acusados, ocasionando, com isso, o cerceamento de defesa. A meu ver, a peça acusatória apresenta todas as circunstâncias em que se teria praticado o ilícito atribuído
a cada Comitente Beneficiário, evidenciando as características das operações por eles realizadas, segmentada por intermediário e por mercado (opções na Bovespa e Ibovespa na
BM&F), incluindo os ganhos auferidos e as taxas de sucesso verificadas, bem como os diversos inter-relacionamentos entre os acusados.
81. Seguindo a lógica adotada pela Comissão de Inquérito, exposta na seção II deste relatório, foram acusados pela realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,
de acordo com os itens I e II, alínea "c", da Instrução CVM no 08/79, os Comitentes Beneficiários que efetuaram as operações tidas como irregulares no âmbito da Bovespa,
intermediadas pelas corretoras Novinvest e São Paulo. São eles: Banco BRJ S.A. e seu Diretor responsável Luiz Augusto de Queiroz; Rodrigo Bezerra de Melo Paraense; Carlos
Eduardo Carneiro Lemos; Cristiano Costa Beber; Eric Davy Bello; João Carlos Seabra da Cruz; Renato Lima Silva; Ricardo Siqueira Rodrigues; Rogéria Costa Beber; Murillo de
Almeida Rego; e Sandro Rogério Lima Belo.
82. Por sua vez, foram acusados pela realização de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, de acordo com os itens I e II, alínea "d", da Instrução CVM no 08/79, os
Comitentes Beneficiários que efetuaram as operações tidas como irregulares no âmbito da BM&F, intermediadas pelas corretoras Novinvest e Schahin, e no âmbito da Bovespa por
intermédio da corretora Schahin. São eles: Banco Schahin S.A. e seu Diretor responsável Carlos Eduardo Schahin; Christian de Almeida Rego; Horácio Pires Adão; Carlos Eduardo
Carneiro Lemos; Cristiano Costa Beber; Eric Davy Bello; João Carlos Seabra da Cruz; Renato Lima Silva; Ricardo Siqueira Rodrigues; Rogéria Costa Beber; Murillo de Almeida Rego; e
Sandro Rogério Lima Belo.
83. A acusação sustenta-se a partir da análise de diversos indícios, considerados em seu conjunto, observando-se que o indício equivale aos demais meios de prova, estando definido no
art. 239 do Código de Processo Penal como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras
circunstâncias". A força probante dos indícios é, inclusive, reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, intérprete último da Constituição Federal 31. Entretanto, é determinante
que os indícios sejam sérios, consistentes e convergentes e, portanto, suficientes para sustentar uma condenação, sendo a prova indiciária essencial para a resolução de casos em
que a prova direta torna-se impossível32. Deve-se, portanto, ser realizada a análise do conjunto de indícios existentes em cada caso concreto.
84. Como bem destacado pela Diretora-Relatora Ana Novaes, no julgamento do PAS CVM no 21/06, a grande dificuldade em casos como o presente é " saber se o investidor, ao realizar
essas operações exitosas, o fez por conta própria, independente e alheio a qualquer esquema, ou, ao contrário, se agiu em conluio, ou mesmo de forma conivente, com intuito de obter
lucros em detrimento de outros investidores (no caso, os Fundos)". Nesse mesmo julgamento, a Diretora-Relatora destacou alguns parâmetros para a avaliação da conduta de cada
um dos investidores, conforme propostos pelo Diretor-Relator Otávio Yazbek, no julgamento do PAS CVM no 13/05:
"(...) para o fim de avaliar se estes acusados devem ser responsabilizados por ter participado de um esquema como o descrito pela comissão de inquérito, parece-me necessário ir
além da constatação acerca dos ‘ajustes do dia’ positivos e negativos. É necessário, antes de qualquer outra coisa, relacionar as operações dos Investidores com as operações
realizadas pelos Fundos: para que o esquema funcionasse, os Investidores e os Fundos teriam que atuar por um mesmo intermediário durante um mesmo período. Mas não é só.
Devem-se traçar vínculos, de uma forma mais ou menos direta, entre (i) o Investidor; (ii) alguém relacionado à gestão dos Fundos; e (iii) alguém relacionado aos intermediários
responsáveis pelas operações realizadas por esses mesmos investidores e Fundos."
85. No caso concreto, com relação a Horácio Pires Adão e Sandro Rogério Lima Belo, não se identificou, no mínimo, a existência de vínculo entre eles e qualquer outro acusado, seja
Comitente Beneficiário ou pessoa relacionada ao intermediário ou às Fundações. A meu ver, os demais indícios apresentados não se afiguram fortes o suficiente para sustentar que tais
comitentes participavam conscientemente do esquema ou com ele eram coniventes, razão pela qual concluo pela absolvição dos mesmos.
86. Diferente é a situação daqueles Comitentes Beneficiários que, de uma forma mais ou menos direta, mantinham algum vínculo com pessoas de dentro das Fundações e/ou dos
intermediários e que eram responsáveis pelas operações objeto de apuração, em linha com a decisão tomada pelo Colegiado no citado PAS CVM no 13/05.
87. Analiso, em primeiro lugar, o caso de Carlos Eduardo Carneiro Lemos, Christian de Almeida Rego, Cristiano Costa Beber, Rogéria Costa Beber, Murillo de Almeida Rego,
Ricardo Siqueira Rodrigues e Renato Lima Silva:
a. Carlos Eduardo, Christian Rego, Cristiano Beber, Rogéria Beber e Murillo Rego foram sócios na Arbor Gestão de Recursos Financeiros Ltda.;
b. Carlos Eduardo é primo de Christian Rego;
c. Christian Rego é meio-irmão de Murillo Rego;
d. Murillo Rego é companheiro de Rogéria Beber;
e. Rogéria Beber é irmã de Cristiano Beber;
f. Cristiano Beber foi operador da corretora São Paulo;
g. Carlos Eduardo e Christian de Almeida Rego são primos de Fabianna Carnaval (Gerente Financeira do Nucleos à época dos fatos);
h. Carlos Eduardo foi sócio de Bruno Grain (Gerente de Investimentos da Refer à época dos fatos) na Produto Corretora de Mercadorias Ltda. Em depoimento, Carlos Eduardo afirmou
conhecer Bruno há quinze anos;
25/38

i. Segundo informação extraída do relatório da CPMI dos Correios, Bruno Grain seria amigo pessoal de Murillo Rego;
j. Christian Rego afirmou conhecer Bruno Grain profissionalmente do mercado, como trader de TDA (títulos da dívida agrária);
k. Carlos Eduardo foi ainda sócio de Ricardo Rodrigues (assessor e responsável pela filial da corretora Novinvest no Rio de Janeiro) na Six Flags Gestão e Participações S.A. Em
depoimento, Carlos Eduardo afirmou que se tornou cliente da Novinvest quando Ricardo, seu amigo de muitos anos, foi trabalhar nessa corretora;
l. Renato Silva (operador de mesa da corretora Novinvest) trabalhou com Ricardo Rodrigues e também com o irmão de Christian e Murillo na corretora Safic. Algum tempo depois de a
Safic ter encerrado suas atividades, Renato foi chamado por Ricardo para trabalhar na corretora Novinvest.
88. Como se verifica acima, trata-se de vínculos familiares, de amizade e profissionais que denotam uma estreita relação entre eles. Não é crível supor, por exemplo, que uma sociedade
seja constituída entre pessoas que possuam mero vínculo superficial, como alegado em algumas defesas.
89. Também em sede de defesa, os acusados arguem que o fato de pessoas conhecidas e até integrantes da mesma família operarem e trocarem impressões a respeito do
comportamento do mercado e as melhores oportunidades de investimento não teria o condão de configurar uma atuação conjunta e deliberada para a realização de operações
fraudulentas. Concordo que tal fato, considerado isoladamente, não pressupõe a prática da infração. Contudo, além da existência desses vínculos, o caso concreto apresenta outros
elementos que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas sobre a realização do esquema que utilizava as Fundações para darem respaldo na forma de um "seguro" contra
eventuais prejuízos nas operações dos Comitentes Beneficiários.
90. Como visto, Carlos Eduardo, Christian Rego, Cristiano Beber, Rogéria Beber, Murillo Rego, Ricardo Rodrigues, Renato Silva e as Fundações operaram pelos mesmos intermediários
durante um mesmo período. No âmbito desses intermediários, o processamento natural das ordens de negociação era alterado de forma a permitir o direcionamento na distribuição dos
negócios, na Bovespa, a partir da reespecificação injustificada de comitentes e a utilização indiscriminada do código de "cliente 0", na BM&F, a partir da especificação dos comitentes
ao final do pregão ou das janelas de especificação. Os referidos Comitentes Beneficiários alcançaram altas taxas de sucesso negociando com os mesmos papéis que as Fundações,
que, por sua vez, obtinham invariavelmente ajustes do dia negativos, na BM&F, e preços menos favoráveis, na Bovespa. Verificou-se ainda a existência de vínculo, de uma forma mais
ou menos direta, desses Comitentes Beneficiários com Fabianna Carnaval e Bruno Grain, responsáveis, respectivamente, pelas operações realizadas pelo Nucleos e pela Refer, e
também com os intermediários.
91. Adicionalmente, há que se destacar que Carlos Eduardo, Christian Rego, Cristiano Beber, Rogéria Beber, Murillo Rego e Ricardo Rodrigues foram condenados pelo Colegiado desta
autarquia no âmbito do PAS CVM no 13/05, julgado em 25.06.12, pela realização de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários (infração ao inciso II, alínea "d", da
Instrução CVM no 08/79)33. A exemplo deste processo, o referido precedente foi instaurado para fins de apurar esquema operado com a finalidade de direcionamento na distribuição de
negócios cursados na BM&F, nos anos de 2002 e 2003, em benefício de clientes específicos e em detrimento de fundos exclusivos de entidade fechada de previdência complementar
(Prece Previdência Complementar). Carlos Eduardo foi acusado na qualidade de Gerente de Investimentos da Prece à época dos fatos e responsável pela gestão dos fundos. Christian
Rego, Cristiano Beber, Rogéria Beber, Murillo Rego e Ricardo Rodrigues foram acusados na qualidade de comitentes beneficiados pelo esquema. Cristiano Beber, além de ter operado
em nome próprio, era o operador da corretora São Paulo responsável por receber as ordens dos fundos e também de sua irmã, Rogéria Beber34. Ricardo Rodrigues era gerente da
Novinvest e operou em nome próprio por intermédio dessa corretora durante o período em que se deram os negócios dos fundos exclusivos da Prece.
92. No presente PAS, Ricardo Rodrigues foi acusado não somente na qualidade de Comitente Beneficiário, mas também como operador responsável pela filial da Novinvest no Rio de
Janeiro, pela adoção de procedimentos operacionais que implicaram na burla à ordem natural de processamento das ordens de negociação, em comunhão de desígnios com os
comitentes conluiados, visando beneficiá-los na distribuição dos negócios executados. Diante das provas obtidas, estou convencido de que Ricardo foi o responsável pela consecução
dos ilícitos no âmbito da Novinvest, seja por ser a principal pessoa de contato na corretora, seja por ter captado o cliente e/ou ainda pelo fato de existirem vários negócios que foram
especificados em seu nome antes de serem alocados ao comitente final nos negócios realizados na Bovespa. Essas múltiplas funções fizeram dele peça importante no esquema.
Relembro que essa reespecificação de comitentes era o mecanismo utilizado no âmbito da Novinvest para fraudar o processamento normal das ordens e direcionar os melhores
negócios para os Comitentes Beneficiários em detrimento das Fundações.
93. Em depoimento à Comissão de Inquérito, J.O.M.J., diretor da Novinvest, declarou que " A grande maioria dos clientes institucionais, inclusive a Refer e o Fundo Zircônio, foi contatada
pela Filial Rio de Janeiro, cujo gerente responsável era Ricardo Rodrigues". Os Comitentes Beneficiários que operaram pela Novinvest, além do próprio Ricardo, foram: Carlos Eduardo,
Renato Lima Silva, Rogéria Beber/Murillo Rego, Cristiano Beber, Eric Davy Belo e João Carlos Seabra da Cruz. Como exposto acima, Carlos Eduardo e Ricardo são amigos de longa
data e foram sócios na Six Flags Gestão e Participações S.A. Renato Silva trabalhou com Ricardo na corretora Safic e foi posteriormente trabalhar na corretora Novinvest à seu convite.
Em depoimento à Comissão de Inquérito, Murillo Rego afirmou que quem recepcionava suas ordens na Novinvest "era sempre Ricardo Siqueira, o qual já conhecia há bastante tempo "
e Cristiano Beber declarou que se cadastrou na Novinvest "por intermédio de Ricardo Siqueira, que lhe foi apresentado por Murillo Rego (...)". Também Eric Davy declarou que passou
a operar pela Novinvest devido à relação de amizade com Ricardo Siqueira, observando-se que Eric e João Carlos foram sócios em quatro sociedades, denotando estreito
relacionamento.
94. Em sua defesa escrita e também em sua contestação oral, Ricardo Rodrigues argui, entre outros, que 71% (R$5.250,00) do resultado a ele atribuído na tabela 85 do relatório de
acusação (R$7.350,00) decorreram de operações com Ibovespa futuro em um dado vencimento (série FEV4) no qual o Zircônio não operou e sequer teve ordens abertas, segundo a
tabela 20 do mesmo relatório. Assim, a seu ver, deveria ter sido considerado, no dia 18.02.04, apenas o ganho de R$2.100,00 (série ABR4) apontado na tabela 19. Entendo que tal
argumento é procedente, uma vez que, segundo a lógica adotada pela acusação, para as operações cursadas na BM&F foram considerados apenas os pregões em que houve a
atuação concomitante das Fundações, com os mesmos papéis35. Esse argumento, inclusive, aplica-se também a João Carlos Seabra da Cruz (tabelas 82 e 20), cuja conduta abordarei
adiante, e a Rogéria Beber (tabelas 89 e 20)36, no que se refere às operações com Ibovespa futuro intermediadas pela Novinvest. Assim, o valor computado a mais pela acusação ao
calcular o ganho auferido por esses comitentes será devidamente descontado na hipótese de aplicação de penalidade de multa calculada com base nesse ganho, na forma do art. 11,
§1o, inciso III da Lei no 6.385/76.
95. Quanto às demais alegações de defesa trazidas oralmente por Ricardo Rodrigues nesta data, esclareço o que se segue:
a. Em relação às operações que teriam sido realizadas em 05.12.04 (um domingo), observa-se que, em verdade, trata-se de 05.12.03, mesmo porque o período abrangido pela acusação
é de setembro de 2003 a abril de 2004. Além disso, a Tabela 26 referida no item 102 do relatório de acusação procurou apenas demonstrar as reespecificações efetuadas naquela data
e apontam claramente que as operações em nome de Ricardo foram canceladas;
b. Em relação à eventual contradição entre as operações citadas nas tabelas constantes do relatório de acusação (Tabelas 85 e 86) e aquelas constantes de anexo ao mesmo (Anexo III,
fls. 7472/7474), entendo que não assiste razão ao acusado. A Tabela 86, referente às operações cursadas na Bovespa, contempla todas as operações enquadradas na lógica da
acusação, já descrita, isto é, foram considerados todos os pregões independentemente da participação concomitante da Refer e/ou do Zircônio, diferentemente da lógica adotada para
as operações cursadas na BM&F e relacionadas na Tabela 8537.
96. Por sua vez, Rogéria Beber alega ser parte ilegítima no polo passivo do presente processo, visto que somente Murillo realizaria as movimentações financeiras do casal, devendo ser o
único acusado. No entanto, no curso das investigações, apurou-se que também Rogéria emitia ordens, conforme se depreende do depoimento prestado por Ricardo Rodrigues
(Novinvest) à Comissão de Inquérito e dos e-mails anexos às fls. 4031 a 4105 dos autos, razão pela qual indefiro o pleito de exclusão de Rogéria do polo passivo deste PAS.
97. Por último, pertinente abordar alegação de Renato Lima acerca da inépcia da acusação de realização de operações fraudulentas, considerando que a própria Comissão de Inquérito, no
parágrafo 490 de seu relatório, admite que não foram encontrados indícios de operações irregulares em relação aos negócios por ele realizados na Bovespa em 2003 e 2004. Verifico
que assiste razão ao acusado, motivo pelo qual voto pela sua absolvição com relação a essa imputação apenas.
98. Por outro lado, com relação às operações day trade realizadas por Renato com Ibovespa futuro na BM&F entre setembro de 2003 e abril de 2004, considerando-se apenas os pregões
em que houve a atuação concomitante da Refer e/ou do Zircônio, verifico que o ganho por ele auferido totaliza R$109.050,00 e não R$89.580,00, como apresentado na tabela 84 do
relatório de acusação. Isso porque não foram considerados no sumário das operações descritas na tabela 84 os negócios realizados por Renato nos dias 18.02.04 e 01.03.04,
especificados nas tabelas 19 e 25 do mesmo relatório, em que obteve Ajustes do Dia de R$13.350,00 e R$5.850,0038, respectivamente.
99. Especificamente no âmbito da corretora Schahin, entendo que, embora não se tenha identificado uma pessoa em especial que fizesse a ligação entre o intermediário e Christian Rego,
Rogéria Beber e Murillo Rego, os demais indícios afiguram-se fortes o suficiente para sustentar que tais comitentes participavam conscientemente do esquema. A própria atuação do
Banco Schahin como Comitente Beneficiário revela que o esquema era perpetrado também no âmbito dessa corretora. O Banco Schahin, ao operar no mesmo período e com os
mesmos ativos que as Fundações, auferiu ganho de aproximadamente R$3 milhões — R$852.447,00 na Bovespa e R$2.322.675,00 na BM&F e taxas de sucesso de, respectivamente,
100% e 83% —, enquanto aquelas obtiveram invariavelmente ajustes do dia negativos, na BM&F, e preços menos favoráveis, na Bovespa. Ademais, segundo a acusação, depois de
abril de 2004, o Banco operou day trades com opções na Bovespa apenas no dia 08.09.04, com R$22.600,00 movimentados e lucro de pouco mais de R$3.000,00, ou seja, apesar dos
ganhos obtidos entre o final de 2003 e o início de 2004, o Banco repentinamente parou de operar day trades na Bovespa, não tendo concedido maiores explicações para esse fato. Já
na BM&F, não obstante tenha operado em vários mercados durante os anos de 2003 e 2004, apenas com o Ibovespa apresentou resultados significativamente positivos.
100. Observa-se, ainda, que a data de cadastramento do Banco Schahin na corretora do mesmo grupo é 11.11.03, data essa em que também o Fundo Zircônio cadastrou-se nessa
corretora. Do mesmo modo, Rogéria Beber se cadastrou na Schahin em novembro de 2003 (dia 21), isto é, em data muito próxima àquela em que se operou o cadastramento do
Zircônio. Ademais, como já abordado neste voto, as ordens das Fundações e dos Comitentes Beneficiários eram recepcionadas por Luis Alberto Siso, operador responsável pela
consecução dos ilícitos no âmbito da Schahin.
26/38

101. Em sua defesa, o Banco Schahin alega que a acusação não considerou todo o universo das operações por ele realizadas na Bovespa, no período em questão, o que, a seu ver,
invalidaria qualquer conclusão a respeito. No entanto, como já exposto acima, no caso das operações realizadas na Bovespa e intermediadas pela corretora Schahin, foram
considerados apenas os pregões em que houve a atuação concomitante da Refer e/ou do Zircônio, dado que não se constatou no âmbito dessa corretora a utilização do mecanismo de
reespecificação de comitentes, razão pela qual tais operações não foram caracterizadas como fraudulentas pela Comissão de Inquérito. Na Schahin, a especificação dos comitentes se
dava a posteriori — notadamente a partir do uso indiscriminado do código de "cliente 0" — resultando direta e efetivamente em um tratamento para as Fundações que as colocou em
uma indevida posição de desigualdade em face dos Comitentes Beneficiários, caracterizando a realização de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, como
conceituada pela Instrução CVM no 08/79.
102. Outro argumento de defesa trazido pelo Banco Schahin é a decisão que teria sido tomada pela BM&F em processo administrativo regularmente instaurado (originário do relatório da
CPMI dos Correios), abordando as operações da espécie, no sentido da inexistência de participação da corretora Schahin na estruturação ou mesmo na execução de tais operações.
Em que pese ter a defesa se limitado à transcrição do teor da decisão, sem, contudo, anexá-la aos autos, ressalto que a atuação desta CVM não está adstrita às decisões exaradas
pelo auto-regulador, notadamente quando do exercício de seus poderes de fiscalização e punição.
103. No que tange à corretora São Paulo, por sua vez, a atuação de Rodrigo Bezerra de Melo Paraense reforça que o esquema igualmente era perpetrado no âmbito dessa corretora.
Rodrigo, além de ser o operador da São Paulo responsável pela execução das ordens dos Comitentes Beneficiários e das Fundações, negociou em nome próprio, com opções
(Telemar) na Bovespa, no mesmo período em que a Refer e o Zircônio. Ele auferiu ganho da ordem de R$ 73 mil em operações day-trade, com taxa de sucesso de 100%. Não obstante
fosse pessoa vinculada à corretora, omitiu tal fato em sua ficha cadastral.
104. A exemplo de Ricardo Rodrigues, operador da Novinvest, Rodrigo Paraense foi acusado não somente na qualidade de Comitente Beneficiário, mas também como operador da São
Paulo, pela adoção de procedimentos operacionais que implicaram na burla à ordem natural de processamento das ordens de negociação, em comunhão de desígnios com os
comitentes conluiados, visando beneficiá-los na distribuição dos negócios executados. Teve também múltiplas funções no esquema. Diante das provas obtidas, estou convencido de
que Rodrigo foi o responsável pela consecução dos ilícitos no âmbito da São Paulo. Como já abordado neste voto, os depoimentos tomados no curso das investigações são uníssonos
em desdizer a afirmação de Rodrigo no sentido de que não operava para os referidos clientes da corretora, além do que, segundo apurado, Rodrigo enviou vários e-mails para
Fabianna Carnaval com o resultado de operações intermediadas pela São Paulo para o Zircônio (fls. 5685/5689).
105. A meu sentir, os operadores das corretoras responsáveis pelas operações realizadas pelas Fundações e pelos Comitentes Beneficiários possuíam o completo domínio sobre a
recepção, execução e distribuição das ordens, o que tornava fácil executar o esquema e obter os resultados desejados.
106. Além de Rodrigo, operaram pela corretora São Paulo: Cristiano Beber, Rogéria Beber, Murillo Rego e Banco BRJ S.A. Como visto acima, Murillo é companheiro de Rogéria, que é irmã
de Cristiano, que, por seu turno, trabalhou como operador na São Paulo, tendo todos sido condenados pela CVM no PAS no 13/05 pela participação em esquema com características
similares. Destaca-se que Murillo declarou no curso das investigações que quem recepcionava suas ordens na São Paulo era seu cunhado Cristiano, que continuou a recebê-las
mesmo após não mais trabalhar na corretora, repassando-as para algum operador.
107. Quanto ao Banco BRJ, ao operar no mesmo período e com os mesmos ativos que as Fundações, auferiu ganho de R$508.133,00, com taxa de sucesso de 94%, em 17 operações
day trade com opções na Bovespa, observando-se que excluí, do universo de operações descritas na tabela 66 do relatório de acusação, aquelas realizadas em 08, 10 e 15 de
setembro de 2003, por terem sido realizadas em período em que as Fundações sequer haviam sido cadastradas (ou iniciado seu cadastramento) na corretora São Paulo39. Embora a
ficha cadastral do Banco BRJ na São Paulo fosse datada de 01.04.04, começou a operar pela corretora antes dessa data. Tal fato foi objeto de questionamento pela Comissão de
Inquérito, tendo Jorge Ribeiro dos Santos, diretor responsável pela corretora à época, afirmado em depoimento que essa situação poderia ter sido facilitada pelo fato de possuir uma
relação de amizade com um dos acionistas majoritários (e Diretor) do Banco BRJ, evidenciando que este possuía com o intermediário mais do que um "natural relacionamento de
mercado", como arguido em sua defesa. Ademais, o Banco parou de atuar após junho de 2004, época em que o esquema sofreu um revés com a saída de Bruno Grain da Refer.
108. A meu juízo, os indícios apresentados se afiguram fortes o suficiente para sustentar que também esses comitentes participavam conscientemente do esquema, razão pela qual voto por
condená-los pela realização de prática não equitativa e/ou de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários.
109. Especificamente quanto a Luiz Augusto de Queiroz e Carlos Eduardo Schahin, acusados na qualidade de diretores responsáveis, respectivamente, pelo Banco BRJ S.A. e Banco
Schahin S.A., entendo que não se logrou êxito em comprovar que eles eram efetivamente os responsáveis, dentro de cada instituição, pelas operações reputadas ilícitas, não se
podendo presumir o seu conhecimento e envolvimento no esquema, motivo pelo qual voto pela absolvição de Luiz Augusto da acusação de realização de operação fraudulenta e pela
absolvição de Carlos Eduardo da acusação de realização de prática não equitativa.
110. Com relação a João Carlos Seabra da Cruz e Eric Davy Bello, apurou-se que foram sócios em quatro sociedades (Goal Family Fitness, BSRM Consultoria Técnica Ltda., Brasil
Central S.A. DTVM e Projuris Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda.) e que este último possuía vínculo de amizade: (i) com o operador da corretora Novinvest,
Renato Lima Silva, também acusado por ter se beneficiado do esquema; e (ii) com o gerente de mesa dessa mesma corretora, Ricardo Siqueira, que, além de ter se beneficiado do
esquema, esteve, de alguma forma, envolvido nas operações de todos os clientes da Novinvest que apresentaram padrão de atuação que revelou indícios de terem sido favorecidos.
Tais comitentes operaram pela Novinvest no mesmo período das Fundações, tendo obtido taxas de sucesso de 100%, ao passo que as Fundações obtinham invariavelmente ajustes
do dia negativos, na BM&F, e preços menos favoráveis, na Bovespa. Destaco que João Carlos cadastrou-se na Novinvest em 28.11.03, apenas alguns dias após a Refer e o Zircônio
se cadastrarem nessa corretora.
111. Observo, porém, quanto a João Carlos, o aproveitamento da alegação de defesa apresentada por Ricardo Rodrigues e descrito no parágrafo 94 deste voto, de sorte que o ganho de
R$16.800,00 por ele auferido em operação day trade com Ibovespa futuro (série FEV04), realizada em 18.02.04 pela corretora Novinvest (tabela 20 do relatório), não deverá ser
computado no cálculo da penalidade de multa a ser aplicada nos termos do art. 11, §1o, inciso III da Lei no 6.385/76, vez que, segundo a lógica adotada pela acusação, para as
operações cursadas na BM&F foram considerados apenas os pregões em que houve a atuação concomitante das Fundações, com os mesmos papéis, o que não ocorreu na referida
data40. No que tange a Eric Davy, aplico o mesmo raciocínio adotado com relação ao Banco BRJ, isto é, entendo que devem ser excluídas, do universo de operações descritas na
tabela 80 do relatório de acusação (operações day trade com opções na Bovespa), aquelas realizadas em 20, 24 e 28 de outubro de 2003, por terem sido realizadas em período em
que as Fundações sequer haviam sido cadastradas na corretora Novinvest41.
112. Especificamente com relação às altas taxas de sucesso verificadas nas operações day trade, arguem os acusados que não podem ser utilizadas como indício de possível conluio, à
medida que são baseadas em juízo de probabilidade e não consideram a experiência dos comitentes no mercado financeiro e também seu perfil operacional. A meu sentir, a matéria
foi muito bem abordada no voto da Diretora-Relatora Ana Novaes, por ocasião do julgamento do PAS CVM no 21/06, em 07.08.12, ao indagar qual seria a probabilidade de ganhos
repetidos e frequentes em vários pregões obtidos por certos investidores serem de fato aleatórios, e não fruto de um arranjo intencional. A essa indagação, a Diretora-Relatora
destacou o que se segue:
"Em relação à primeira indagação, quando se compra, em um determinado pregão, uma ação líquida ou o índice futuro de ações, a probabilidade de fechar este MESMO dia com
ganho ou perda é de praticamente 50%. Esta probabilidade é semelhante ao lançamento de uma moeda resultar em cara ou coroa. Se assim não fosse, seria possível obter lucros
certos no mercado de ações, o que, como se sabe, não é o caso, nem mesmo para as instituições financeiras. Devemos lembrar que os investidores aqui investigados são pessoas
físicas, sem maiores acessos a informações sobre o mercado de renda variável. Esses investidores não tinham, por exemplo, um time de analistas para fornecer dados sobre
oportunidades para arbitragem e/ou distorções de preços no mercado. Além disso, o futuro do índice Bovespa é extremamente líquido, o que limita ganhos com operações de
arbitragem."
113. Entendo que a análise sobre a probabilidade de ganhos repetidos e frequentes em vários pregões obtidos por certos investidores consiste sim em um indício de prova, indício esse que,
como já abordado acima, deve ser considerado em conjunto com outros elementos, consistentes e convergentes, os quais, no caso concreto, a meu ver, afiguram-se suficientes para
embasar a condenação de Carlos Eduardo, Christian Rego, Cristiano Beber, Rogéria Beber, Murillo Rego, Ricardo Rodrigues, Renato Silva, Rodrigo Paraense, Banco Schahin S.A.,
Banco BRJ S.A., João Carlos e Eric Davy Bello pela realização de prática não equitativa e/ou de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários.
e. Os Gestores do Nucleos / Zircônio :
114. O Nucleos, utilizando-se do fundo exclusivo Zircônio, operou na BM&F pelas corretoras Novinvest e Schahin, em 76 pregões, dos quais obteve Ajustes do Dia positivos em apenas 11
pregões e acumulou perdas totais de R$ 7.407.040,00. Na Bovespa, ele operou por intermédio da Novinvest, Schahin e São Paulo e, em razão da sistemática utilizada pela acusação
para apontar as operações irregulares realizadas nesta bolsa, não foi possível mensurar o total das perdas incorridas pela fundação.
115. A acusação imputou responsabilidades por práticas não equitativas e operações fraudulentas pela participação no conluio, a Paulo Roberto e Fabianna Carnaval, respectivamente,
Presidente e Gerente Financeira do Nucleos, como também para o Diretor da Industrial DTVM, Abílio Nascimento Neto e para a funcionária do Banco Industrial, Carolyne Moura
Munhoz. Além disso, atribuiu responsabilidade pelo dever de diligência à Industrial DTVM e ao seu diretor Abílio Nascimento, por não empregar, na defesa dos direitos do Nucleos,
seu único cotista, a devida diligência, mediante a qual deveria praticar todos os atos necessários para assegurar seus direitos.
116. Entendo que restou plenamente comprovado que as perdas incorridas pelo Zircônio não resultaram exclusivamente de sua má gestão, mas decorreram da sua utilização como
garantidor dos resultados positivos obtidos pelos Comitentes Beneficiários. Ele foi o "porto seguro" que possibilitou que os Comitentes obtivessem alto índice de sucesso nas suas
operações. A acusação demonstrou inexistirem atos e fatos que comprovariam que as operações do Zircônio visavam o hedge da carteira, ao contrário, o que se evidenciou, à
saciedade, foi que a maioria das aplicações caracterizava-se como de alavancagem. Nos negócios realizados na BM&F, por exemplo, a acusação logrou demonstrar que o Zircônio
ficou "comprado" em praticamente todos os dias nos quais operou, numa nítida demonstração de que não se buscava o hedge da carteira, mas sim negócios especulativos.
27/38

117. Recordo, para uma melhor compreensão dos fatos, que a Industrial DTVM foi contratada para administrar a carteira do Zircônio, fazendo jus à taxa de administração e de performance,
regras estabelecidas em regulamento próprio.
118. Paulo Roberto, então presidente do Nucleos, declarou que "as aplicações do dia-a-dia no mercado financeiro eram decididas por [G.A.F] , de acordo com a política de investimentos
definida pelo Conselho Deliberativo." e que o "contrato feito com a Industrial objetivou a plena gestão do fundo, desconhecendo se na prática havia reuniões com [G.A.F.], Fabianna ou
[W.K.] para serem tomadas decisões de investimento".
119. Já G.A.F., à época Diretor Financeiro, falecido em 2007, no depoimento que prestou na CPMI dos Correios, afirmou que Fabianna era quem preparava e planejava as operações
financeiras do Nucleos.
120. Fabianna, Gerente Financeira, declarou que trabalhou na Refer em 1994, que conhece Rogéria Beber, mulher de Murillo Rego, este foi criado por uma tia sua, e também que é prima
de Carlos Lemos e Christian Rego. Disse que as ordens eram decididas por G.A.F., que as repassa verbalmente para ela ou para W.K. (analista financeiro), que, por sua vez, as
transmitiam para as corretoras. Disse que se relacionava com três pessoas na Industrial: um rapaz que não recorda o nome, Abílio e Carolyne e com esta última falava quase
diariamente. Que mesmo durante sua licença maternidade continuou mantendo contatos esporádicos com o Nucleos e a Industrial. Sobre a contratação da Industrial, disse que "não
sabe explicar a razão pela qual o Nucleos pagava gestão do Fundo Zircônio para a Industrial, uma vez que as ordens eram comandadas pelo próprio Nucleos; também não sabe
explicar a razão de pagar taxa de performance para a Industrial, se as ordens eram comandadas pelo Nucleos".
121. W.K., analista financeiro e substituto de Fabianna durante sua licença, declarou que " diariamente, as corretoras enviavam, por e-mail, a confirmação das operações realizadas, tanto na
Bovespa quanto na BM&F, para Fabianna e ele, sendo que estas informações eram repassadas para os administradores dos fundos". Disse que "Fabianna possuía bons
conhecimentos técnicos" e que ela fazia o "acompanhamento do detalhamento da rentabilidade das operações do Fundo Zircônio ". Ao assumir as funções durante a licença de
Fabianna, esta lhe "explicou que ele iria receber as ordens executadas pelas corretoras no final de cada dia, não sendo necessário que ele se preocupasse com a origem dessas
ordens".
122. J.R.O.S., Diretor Financeiro a partir de 2005, declarou que os membros do Comitê [se referindo ao Comitê Consultivo de Investimentos] comentavam que " a Gerente Financeira dizia
ser impossível detalhar por completo os ativos contidos nos fundos exclusivos". Disse que não poderia atestar a capacidade técnica da Fabianna, porém ressalta " que o resultado
global dos investimentos da fundação sob sua tutela integral foi pífio, chegando a ser negativo na renda variável" e que, ao ser questionada pelo Conselho Deliberativo, ela informou
que "foi um ano de bolsa ruim" o que não correspondia à realidade, pois naquele ano a bolsa valorizou 20%.
123. O Diretor da Industrial, Abílio Nascimento, declarou que o seu principal contato no Nucleos era a Fabianna, durante a licença dela era W.K., e depois ambos. Que "o próprio Instituto
comandava as ordens para as corretoras; ao final do dia, o Nucleos enviava para a Industrial o mapa das ordens executadas naquele dia". Algumas vezes questionou o Nucleos sobre
a baixa rentabilidade do fundo e Fabianna dizia "que as operações na BM&F do Fundo Zircônio prestavam-se a fazer hedge de todo o patrimônio em ações ". Disse que recebia as
"notas de corretagem somente do Nucleos (normalmente, de Fabianna ou [W.K.]), ao final do dia, não as recebendo diretamente das corretoras ". Declarou também que não fazia a
gestão do Fundo Zircônio, mas tão somente a sua administração.
124. Carolyne Moura, funcionária do Banco Industrial, declarou que sua participação na administração do Zircônio era " basicamente operacional, recebendo, diariamente, do Nucleos as
operações realizadas em cada dia, e as repassando para a área de back office do Banco Industrial". Disse que as " ordens pelo Fundo Zircônio eram sempre transmitidas pelo próprio
Nucleos, nunca tendo o feito ela própria, ou observado Abílio transmitir ordens para qualquer corretora pelo fundo". Conhecia Fabianna por conversas de telefone, pois com ela falava
diariamente e durante a licença maternidade dela conversava sobre as "operações diárias com [W.K.]; entretanto, continuou mantendo contato com ela, que, aparentemente,
continuava acompanhando os trabalhos de administração do Fundo Zircônio." e a sua percepção era de que "[W.K.] respondia a Fabianna".
125. E.A.N., que trabalhava no back office do Banco Industrial, declarou que o " próprio Nucleos era o responsável por discriminar as ordens; entretanto, antes de estas serem transmitidas,
deveriam ser submetidas à Industrial, para sua concordância; o Instituto então ordenava as ordens". Ao tomar conhecimento do Zircônio, " estranhou o modelo de gestão onde quem
aplicava era o cotista", e as ordens eram " passadas" por Fabianna e durante " algum tempo ela operava de sua residência, por estar em período de licença-maternidade; uma única vez
a viu no Banco Industrial (durante sua licença), pois havia ido visitar as instalações". Alertou o Abílio sobre a baixa rentabilidade do fundo, mas este disse " que as decisões de
investimento partiam do Nucleos e ele não podia tomar qualquer atitude contrária". O Zircônio era o único com gestão compartilhada com a Industrial, que esta possuía experiência em
renda fixa, "mas não em renda variável, e crê que esta tenha sido a razão para o aceite da modalidade de gestão compartilhada ".
126. Tudo evidencia que o Nucleos continuou a comandar as operações do Zircônio, decidindo no que, como e quando aplicar, apesar de ter contratado a Industrial como administradora do
fundo. Os depoimentos prestados pelas pessoas que detinham pleno conhecimento do funcionamento do Zircônio, funcionários do Nucleos ou da Industrial, revelam com nitidez o
mecanismo utilizado na estruturação dos negócios.
127. Se tais declarações não bastassem para definir quem de fato detinha o comando dos negócios, a carta enviada pelo Nucleos à Industrial, datada de 01.07.05, e juntada aos autos,
livremente produzida por G.A.F., Diretor Financeiro, e A.A., Diretor de Benefícios, onde eles consignam "que durante o período da administração da Industrial do Brasil DTVM, todas as
ordens de compra e venda de títulos e valores mobiliários foram realizadas por nós, com consulta prévia, para posterior liquidação (...) A atuação da Industrial do Brasil DTVM se
restringiu a administração dos ativos e atos administrativos", não deixa dúvida sobre como funcionava de fato a gestão da carteira do Zircônio.
128. Emergem dos autos, a meu sentir, fartas provas de que as operações foram capitaneadas por Fabianna Carnaval, que se utilizou de sua experiência na lida com a administração de
recursos de Fundações (foi funcionária da Refer) e de seu conhecimento e grau de parentesco com alguns dos Comitentes Beneficiários, para assumir o completo controle dos
negócios e dar as ordens não visando os interesses do fundo, como restou consignado na peça acusatória, mas para viabilizar os resultados positivos obtidos pelos Comitentes
Beneficiários. Seu envolvimento no esquema era tão intenso, tão indispensável, que mesmo no período em que esteve de licença maternidade continuou a se interessar e a interferir
nos negócios. Ela agia com toda a desenvoltura, pois além de transmitir as ordens, recebia das corretoras a confirmação dos negócios realizados e, se valendo da sistemática utilizada
pela Fundação para controlar seus investimentos, não prestava contas dos negócios de forma individualizada. O resumo das atas das reuniões do Comitê Consultivo de Investimentos
do Nucleos, realizadas entre 04.09.03 e 21.12.04, bem denotam como ela prestava conta dos resultados obtidos pelos negócios que ela comandava, sempre de forma agregada e se
referindo a períodos extensos de tempo, sem a transparência capaz de permitir que outras pessoas da fundação (outros setores) tivessem pleno conhecimento da forma como ela
conduzia as operações e fossem capazes de analisar adequadamente a sua performance. Por tudo isso, concluo que a acusada é responsável pelas imputações que lhe foram
formuladas.
129. Também foi acusado pelas mesmas práticas não equitativas e operações fraudulentas o Presidente do Nucleos, Paulo Roberto, e dessa conclusão permito-me discordar da acusação,
pois não encontrei coligidas nos autos provas capazes de me levar a concluir que o acusado praticou os ilícitos a ele imputados. É certo que o simples fato dele ser o Presidente da
Fundação não é suficiente para se inferir que ele fazia parte do esquema retratado neste processo. Tampouco me parece serem provas incontroversas da sua atuação, como destaca a
acusação, a sua suposta contradição ao afirmar que era G.A.F. quem decidia pelos investimentos (quando se sabia que ele pouco conhecia do assunto), ou quando afirmou que
Fabianna engravidou meses após ter sido contratada, quando já estava grávida ao ser contratada. Da mesma forma julgo imprestável como prova da conduta a ele atribuída o fato dele
acompanhar a rentabilidade das aplicações, pois tal atitude, a meu sentir, é típica do cargo por ele exercido. Por fim, a acusação destaca, como mais uma prova, o e-mail enviado por
Paulo Roberto a Fabianna, no qual ele comanda algumas operações e solicita que a mensagem seja apagada, mas ele produziu provas de que esse e-mail não possuía qualquer
relação com os negócios objeto de apuração neste PAS, tratando-se, em verdade, da compra de cotas de Fundo de Investimento em Participações, no valor de R$ 10 milhões, a qual
foi formalmente objeto de proposta do próprio Presidente a 352a Reunião da Diretoria Executiva, cuja ata integra a página 5497 dos autos.
130. Julgo importante destacar que, ao excluir Paulo Roberto de responsabilidade, me atenho ao fato de que a ele foi imputado o uso de práticas não equitativas e operações fraudulentas,
conduta ilícita que a meu ver não restou comprovada pela acusação a partir das provas coletadas. Nunca é demais lembrar que o arcabouço normativo aplicável às Fundações impõe
limites à atuação supervisora da CVM sobre tais entidades, pois sua competência se limita à atuação delas como investidoras no mercado de valores mobiliários, e disso decorre que
elas somente podem ser punidas pela CVM por infração às normas de funcionamento do mercado, mais precisamente aquelas elencadas na Instrução CVM no 8/79, razão pela qual
assim decidiu a acusação. Como já dito, eventual irregularidade praticada pelo acusado por atos de gestão da Fundação escapam da competência regulatória da CVM e se submetem
à supervisão da Previc, razão pela qual ao final deste voto irei propor a comunicação dos fatos apurados àquele órgão. Por todo o exposto, voto pela absolvição do acusado das
imputações que lhe foram formuladas.
131. Coerente com esta minha conclusão – a de que o Nucleos continuou a comandar as operações – me vejo obrigado a votar pela absolvição de Abílio Nascimento e Carolyne Moura das
acusações de práticas não equitativas e operações fraudulentas. Ora, se eles não detinham o comando dos negócios, não decidiam em que, onde e como operar, não vislumbro de que
forma eles poderiam agir no sentido de prejudicar o Zircônio e favorecer os Comitentes Beneficiários, já que o domínio dos fatos foi condição indispensável, como já vimos, para o
sucesso do esquema.
132. O fato de algumas ordens terem sido transmitidas a partir da Industrial não é suficiente para me levar a concluir de forma diferente, pois há uma fundamental diferença entre decidir pelo
negócio — função do Nucleos — e de transmitir as ordens — em alguns casos função da Industrial — pois é o primeiro ato que definirá com quais propósitos o negócio se realizará.
Portanto, não posso subscrever a vaga conclusão da acusação em relação a estes acusados, quando ela diz que "entrementes, quem recebia os e-mails de confirmação das ordens
eram Fabianna, [W.K.], Carolyne e Abílio. Depreende-se, então, que as ordens partiam de um deles, ou de todos. Ademais, pouco importa quem efetivamente preparava e transmitia as
ordens, pois o fato é que havia um esquema, que envolvia pessoas do Nucleos e da Industrial, para lesar o Fundo Zircônio".
133. Resta apreciar a acusação de que a Industrial e seu diretor não foram diligentes em relação aos negócios do Zircônio. Igualmente ao que concluí em relação às duas outras acusações,
entendo que esta também não deve prosperar. Sem adentrar em discussões acerca dos limites de ingerência de cotistas de fundos de investimento exclusivos na gestão desses
fundos, faço referência ao voto da Diretora-Relatora Luciana Dias no PAS CVM no 15/08, julgado em 28.02.12. Na ocasião, a Diretora-Relatora concluiu que mesmo quando as
decisões de investimento são tomadas pelo proprietário dos recursos investidos faz-se necessária a adoção das estruturas de governança estabelecidas pela regulamentação, de forma
28/38

a viabilizar o exercício do poder de fiscalização e da responsabilização dos agentes que efetivamente tomam as decisões em nome de uma instituição. No entanto, admitiu que, quando
não há a separação entre a propriedade e a gestão dos recursos investidos no fundo, ao menos em tese, pressupõe-se que o proprietário sempre agirá no seu melhor interesse42.
Creio que a partir desse pressuposto é que se pautou a conduta da Industrial e seu diretor com relação às operações do Zircônio.
134. Conforme foi amplamente demonstrado neste voto, cabia ao Nucleos a gestão de fato da carteira do Zircônio, sendo ele o único responsável pelos resultados obtidos com os
investimentos realizados nas duas bolsas. Ao agir desta forma, o Nucleos dispensou a Industrial de exercer seus deveres de diligência sobre os negócios do fundo. Não consigo
imaginar como a Industrial conseguiria diligenciar a atuação do próprio investidor que a contratara. Os deveres de diligência, por certo, foram inseridos na norma reguladora da matéria
como proteção ao investidor que abdica da sua condição de gestor dos seus recursos em favor do administrador contratado, daquele investidor que se afasta por completo dos seus
negócios, opta por pagar alguém para nada fazer.
135. Mas não é isso que se vê no caso do Zircônio, ao contrário, o cotista único — Nucleos — não apenas continuou à frente dos negócios, como em momento algum durante a vigência do
contrato cobrou da contratada explicações sobre os resultados auferidos. No resumo das atas do CCI há registro de que cabia aos próprios dirigentes do Nucleos, especialmente à
Fabianna Carnaval, esclarecer o desempenho das aplicações realizadas. Não há nelas um único sinal de que a Industrial tenha sido instada a prestar contas da sua atuação, levando-
me a concluir que a sua contratação foi "pró-forma" e ao Nucleos pouca importava o que de fato ela fazia. Destaco que E.A.N. (back office do Banco Industrial), ao ser perguntado sobre
a performance do Zircônio, declarou que, ao questionar o diretor Abílio, este respondeu "que essas decisões de investimento partiam do Nucleos e ele não poderia tomar qualquer
atitude contrária". De todo modo, em sua defesa, a Industrial e seu diretor fizeram prova de que, em dado momento, chegaram a indagar Fabianna Carnaval a respeito do
descolamento do fundo em relação ao Ibovespa, e que a Gerente Financeira do Nucleos, em resposta, demonstrou total conhecimento da situação, mantendo-se à frente do comando
das operações (E-mail às fls. 8042).
136. Também prejudica a análise da conduta dos acusados por falta do dever de diligência a inexistência, nos autos, de qualquer elemento de comparação seja entre os negócios
irregulares apurados e o volume total dos negócios realizados pelo Zircônio, seja entre a magnitude dos "ajustes do dia" negativos e o patrimônio do fundo.
f) Os gestores da Refer:
137. A Refer operou na BM&F pelas corretoras Novinvest e Schahin em 21 pregões, dos quais obteve Ajuste do Dia positivo em apenas 1 pregão e acumulou perdas totais de
R$2.685.045,00. Na Bovespa, ela operou por intermédio da Novinvest, Schahin e São Paulo e, em razão da sistemática utilizada pela acusação para apontar as operações irregulares
realizadas nesta bolsa, não foi possível mensurar o total das perdas incorridas pela fundação.
138. A acusação imputou responsabilidades por práticas não equitativas e operações fraudulentas, pela participação no conluio, a Bruno Grain de Oliveira Rodrigues e Adalto Carmona
Cortes, respectivamente, Gerente de Investimentos e Diretor Financeiro da Refer entre julho de 2003 e fevereiro de 2004, como também a Eduardo Cunha Telles, Coordenador de
Investimentos, entre julho de 2003 e fevereiro de 2004, e Diretor Financeiro da Refer, entre fevereiro e abril de 2004.
139. A exemplo do Zircônio, entendo que restou plenamente comprovado que as perdas incorridas pela Refer não resultaram exclusivamente de sua má gestão, mas decorreram da sua
utilização como garantidora dos resultados positivos obtidos pelos Comitentes Beneficiários. Ela foi utilizada juntamente com o Zircônio como o "porto seguro", que possibilitou que os
Comitentes obtivessem alto índice de sucesso nas suas operações. A acusação demonstrou inexistirem atos e fatos que comprovariam que as operações da Refer visavam o hedge da
carteira, como afirmado por Bruno Grain em seu depoimento, tomando-se, por exemplo, as operações com opções na Bovespa, caso em que as posições, em geral, eram "zeradas" em
curto espaço de tempo, sinalizando objetivos especulativos. Ademais, contrariando a recomendação da Auditoria Interna da própria fundação, não foram apresentados quaisquer
estudos fundamentados que respaldassem as operações realizadas.
140. O responsável à época pela decisão e execução das operações realizadas em nome da Refer era Bruno Grain, que admitiu em depoimento à Comissão de Inquérito ser o único a
transmitir as ordens às corretoras, na área de renda variável. Essa informação foi ainda corroborada por Adalto Carmona, Diretor Financeiro entre junho de 2003 e fevereiro de 2004,
que declarou que Bruno Grain "tinha autonomia para realizar os investimentos dentro dos parâmetros estabelecidos pelo CDI e pela política de investimentos aprovada pelo Conselho
Deliberativo" e que "não acompanhava pessoalmente suas operações ". Também Eduardo Telles, Coordenador de Investimentos à época da contratação de Bruno, assim declarou: " as
decisões pontuais das operações e do momento exato a serem realizadas cabiam a Bruno" e este "era o único a transmitir as ordens às corretoras, na área de renda variável,
mantendo-se o procedimento adotado anteriormente (...)". Depoimentos de Ricardo Rodrigues e F.S.A, da Novinvest, e Luis Alberto Siso, da Schahin, também apontam que Bruno
Grain era a pessoa de contato no âmbito da Refer.
141. Destaco que essa concentração em uma única pessoa era motivo de preocupação por parte do Conselho Fiscal (COFIS) da fundação, como se depreende da ata da reunião realizada
nos dias 10 e 11.01.04 (fls. 282/283).
142. Em sua defesa, Bruno Grain se utiliza da performance obtida pela Refer com os investimentos, segundo ele aderente às metas estabelecidas, para negar a existência de prejuízos à
fundação. Tal argumento, contudo, não se sustenta ao analisarmos os resultados das aplicações de forma individualizada, como fez a acusação. Da mesma forma que Fabianna
Carvanal no Nucleos, estou convencido de que Bruno Grain se valia da sistemática utilizada pela Refer para controlar seus investimentos, sempre de forma agregada, sem a
transparência capaz de permitir que outras pessoas da fundação (outros setores) tivessem pleno conhecimento da forma como ele conduzia as operações. Sobre essa sistemática de
acompanhamento, inclusive, J.L.M., presidente da Refer, relatou a existência de divergências entre a Auditoria Interna e Bruno Grain, pois a primeira defendia a análise grafista e o
segundo defendia a corrente fundamentalista, onde não havia grande detalhamento em relação a operações individuais. Assim, o acompanhamento do desempenho das aplicações
financeiras era realizado por meio dos Relatórios de Consolidação das Operações de Investimento – RECOI, que demonstravam os resultados das aplicações apenas de forma setorial
consolidada, tendo Eduardo Telles, superior hierárquico de Bruno, declarado ainda que "havia conferências sobre o cumprimento das diretrizes e metas, mas não existia qualquer
acompanhamento diário detalhado da rentabilidade de cada operação individual".
143. Essa deficiência na prestação das informações referentes aos investimentos realizados pela fundação no segmento de renda variável era, sem sombra de dúvida, um obstáculo ao
efetivo controle desses investimentos pela Refer e, consequentemente, um facilitador para a execução do esquema. Diversas reuniões do Conselho Deliberativo (CODEL) e do COFIS
da Refer refletem essa percepção por parte de alguns administradores da fundação, de forma que a demissão de Bruno Grain foi recomendada por unanimidade pelos membros do
CODEL, em reunião realizada nos dias 08 e 09.03.04, motivada pela perda de confiança.
144. Conforme apurado, Bruno Grain foi sócio de Carlos Eduardo Carneiro Lemos na Produto Corretora de Mercadorias Ltda. e, pelo que se extrai do relatório da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito - CPMI dos Correios, era amigo pessoal de Murillo de Almeida Rego, ambos acusados neste PAS por terem se beneficiado do esquema. Ademais, como visto acima,
Carlos Eduardo e Murillo Rego foram condenados pelo Colegiado desta autarquia no âmbito do PAS CVM no 13/05 pela participação em esquema com características similares, o
primeiro, na qualidade de Gerente de Investimentos da fundação prejudicada (Prece) e responsável pela gestão dos respectivos fundos exclusivos, o segundo, na qualidade de
comitente beneficiário. Ocorre que, nesse precedente, também Bruno Grain foi condenado pelo Colegiado pela realização de práticas não equitativas, ao se beneficiar do esquema na
qualidade de investidor. Ao que parece, essa alternância entre pessoas relacionadas, ora como investidores beneficiados pelo esquema, ora como responsáveis pelas operações
realizadas pelas fundações lesadas, a meu ver, vem a reforçar a tese da acusação sobre a existência de um esquema de operações irregulares envolvendo diferentes entidades
fechadas de previdência complementar, conforme exposto, inclusive, no relatório da CPMI dos Correios (fls. 5699/5724). Por tudo isso, concluo que Bruno Grain é responsável pelas
acusações que lhe foram imputadas.
145. Igualmente foram acusados pelas mesmas práticas não equitativas e operações fraudulentas Adalto Cortes, Diretor Financeiro da Refer entre julho de 2003 e fevereiro de 2004, e
Eduardo Telles, Coordenador de Investimentos, entre julho de 2003 e fevereiro de 2004, e Diretor Financeiro da Refer, entre fevereiro e abril de 2004. A exemplo de Paulo Roberto,
Presidente do Nucleos, permito-me discordar da acusação nesse ponto, pois também com relação a esses acusados não encontrei coligidas nos autos provas capazes de me levar a
concluir que praticaram os ilícitos a eles imputados. É certo que o fato de Bruno Grain ser hierarquicamente subordinado a Eduardo e, indiretamente, a Adalto Cortes, que o nomeou,
não é suficiente para se inferir que eles faziam parte do esquema retratado neste processo.
146. Como disposto acima, o acompanhamento dos negócios comandados por Bruno limitava-se basicamente à verificação do cumprimento das diretrizes e metas atuariais, não
sucedendo, de um lado, o detalhamento desses negócios pelo Gerente de Investimentos da fundação e, de outro, indícios de uma efetiva participação de Adalto e Eduardo, seja por
ocasião do processo decisório, seja no controle a posteriori. Não me parece suficiente para sustentar a acusação de participação no conluio o fato de Adalto possuir vínculo de amizade
com Bruno Grain e Murillo Rego. Com relação a Eduardo, além de não ter sido identificado qualquer vínculo deste com os Comitentes Beneficiários ou pessoas relacionadas aos
intermediários, o acusado fez prova de que a demissão de Bruno Grain — cuja permanência no cargo até 01.04.04 teria agravado os prejuízos experimentados pela Refer — não era de
sua competência, como apontado na acusação43.
147. Ressalto que, ao excluir Adalto e Eduardo de responsabilidade, me atenho ao fato de que a eles foi imputado o uso de práticas não equitativas e operações fraudulentas, conduta ilícita
que a meu ver não restou comprovada pela acusação a partir das provas coletadas. Reitero que o arcabouço normativo aplicável às entidades fechadas de previdência complementar
impõe limites à atuação supervisora da CVM sobre tais entidades, pois sua competência se limita à atuação delas como investidoras no mercado de valores mobiliários, e disso decorre
que elas somente podem ser punidas pela CVM por infração às normas de funcionamento do mercado, mais precisamente aquelas elencadas na Instrução CVM no 8/79, razão pela
qual assim decidiu a acusação. Como dito anteriormente, eventual irregularidade praticada pelos acusados por atos de gestão da Fundação escapam da competência regulatória da
CVM e se submetem à supervisão da Previc. Por todo o exposto, voto pela absolvição de Adalto e Eduardo das imputações que lhe foram formuladas.
III – Considerações Finais
148. O esquema perpetrado por esse grupo de pessoas, claramente demonstrado e comprovado pela acusação, não é diferente de tantos outros já apurados pela CVM. A minha memória
está repleta de lembranças de vários deles. Os resultados obtidos pelos Comitentes Beneficiários não foi obra do acaso, eles não são pessoas bafejadas pela sorte, não,
29/38

definitivamente não, o lucro obtido foi resultado de uma ação cuidadosamente articulada por pessoas com larga experiência na execução deste tipo de ilícito, com participação em
diversos casos nos quais o mesmo esquema foi utilizado, algumas mudando apenas de papel na trama, ora como investidor, ora como intermediário, ora como operador das
Fundações, ora assumindo duplo papel.
149. Eu digo que há uma espécie de "kit" já formatado para a consecução dos objetivos traçados pelos participantes do conluio. Ele é sempre composto por alguém de dentro das
Fundações disposto a oferecer a certeza de que o negócio será sempre benéfico para certos investidores, ainda que resultem em prejuízo para os participantes das entidades, o que a
acusação chama de "seguro" da operação; por investidores ávidos por ganhos fáceis, certos e sem nenhum risco; por intermediários e/ou pessoas a eles ligadas com participação
decisiva no sucesso do esquema, que oferecem os seus serviços e cedem seus ambientes de negociação para favorecer alguns de seus clientes, em detrimento das Fundações, e
pelas mesmas ferramentas capazes de alocar as ordens atendendo os interesses dos participantes.
150. Todos os casos que já passaram pela CVM, indistintamente, resultaram na sangria do patrimônio de Fundações, em última instância, na sangria do patrimônio e dos direitos de uma
imensidão de participantes dos planos mantidos por essas entidades. A meu ver, o ilícito aqui comprovado, disso não tenho dúvida, tem um alcance que extrapola os limites do mercado
de valores mobiliários, pois não lesa investidores decididos a aplicar diretamente seus recursos nas bolsas, mas pessoas que alocaram seus recursos numa entidade de previdência
privada com o único objetivo de garantir benefícios sociais, como por exemplo o da complementação de suas aposentadorias.
151. Por fim e antes de proferir as sentenças, vou me permitir citar Machado de Assis, mais precisamente o seu conto Anedota Perdulária, ambientado nesta cidade do Rio de Janeiro, em
1870. Nele, Machado de Assis narra que os personagens Falcão e Chico Borges, farejando a queda das ações, mas sem possuí-las, fecharam com um terceiro um contrato de venda a
sessenta dias. E assim ele descreveu o resultado da operação: "Entretanto, o sol, modelo de funcionários, continuou a servir pontualmente os dias, um a um, até chegar os dois meses
do prazo marcado para a entrega das ações. Estas deviam baixar, segundo previsão dos dois, mas as ações, como as loterias e as batalhas, zombam dos cálculos humanos. Naquele
caso, além de zombarem, houve crueldade, porque nem baixaram, nem ficaram ao par, subiram até converter o esperado lucro de quarenta contos numa perda de vinte".
152. Como se vê, já naqueles tempos, idos tempos, Machado de Assis sabia das incertezas que rondam o mercado de ações e dos riscos a ele inerentes. O que ele não imaginava é que,
anos depois, investidores como os da trama real contada neste processo conseguiriam ficar imunes à zombaria e a crueldade das ações.
IV - Conclusões
153. Por tudo o que foi exposto, voto nos seguintes termos:
a. pela absolvição da Schahin Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A . e de seu diretor responsável pelas operações de bolsa à época dos fatos, Fernando Suzuki; da São
Paulo Corretora de Valores S.A. – em liquidação extrajudicial e de seu diretor responsável pelas operações de bolsa à época dos fatos, Jorge Ribeiro dos Santos; e da
Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. , todos eles quanto às seguintes imputações:
i. infração ao disposto no artigo 1o da Instrução CVM no 220/94 (para as operações com opções realizadas na Bovespa no ano de 2003) e no art. 3o da Instrução CVM no 387/03
(para as operações com opções na Bovespa e/ou Ibovespa na BM&F realizadas no ano de 2004), por negligenciarem ao não tomar qualquer providência quanto à liberalidade
com a qual as ordens de negociação eram recebidas, registradas, executadas e especificadas ou reespecificadas, permitindo a ocorrência dos ilícitos apurados; e
ii. infração ao disposto no inciso III do art. 5o da Instrução CVM no 220/94 (para operações com opções realizadas na Bovespa no ano de 2003) e no inciso III do art. 11 da Instrução
CVM no 387/03 (para operações com opções na Bovespa e/ou Ibovespa na BM&F realizadas no ano de 2004), ao permitirem que as ordens de negociação da cliente Rogéria
Costa Beber fossem dadas por seu companheiro, Murillo de Almeida Rego, sem sua autorização expressa.
b) pela condenação da São Paulo Corretora de Valores S.A. – em liquidação extrajudicial e de seu diretor responsável pelas operações de bolsa à época dos fatos, Jorge
Ribeiro dos Santos, quanto às seguintes imputações:
i. infração ao disposto no art. 5o da Instrução CVM no 220/94 (para operações com opções realizadas na Bovespa em 2003) e no art. 9o da Instrução CVM no 387/03 (para
operações com opções realizadas na Bovespa em 2004), ao permitirem que o Banco BRJ S.A., o Zircônio e a Refer operassem no mercado de valores mobiliários sem a devida
ficha cadastral, à penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado
com o inciso I do §1o deste mesmo artigo; e
ii. infração ao disposto no inciso IV do art. 5o da Instrução CVM no 220/94 (para operações com opções realizadas na Bovespa em 2003) e no inciso V do art. 11 da Instrução CVM
no 387/03 (para operações com opções realizadas na Bovespa em 2004), pela não identificação de pessoa vinculada em ficha cadastral, à penalidade de multa pecuniária
individual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo.
c) pela absolvição de Hélio Castilho Martins, quanto à imputação de, na qualidade de operador e gerente responsável pela mesa de operações da filial do Rio de Janeiro da
corretora São Paulo à época dos fatos, ter participado na realização de operações fraudulentas, descritas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM
n.o 8/79;
d) pela condenação de Luis Alberto Siso, quanto à imputação de, na qualidade de gerente da mesa de operações da corretora Schahin à época dos fatos, ter
participado na realização de práticas não equitativas, descritas na alínea "d" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 1.871.268,00 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais), equivalente a 50% do valor das operações
irregulares intermediadas por essa corretora, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso II do §1o deste mesmo artigo;
e) pela condenação de Ricardo Siqueira Rodrigues, quanto às seguintes imputações:
i. na qualidade de operador responsável pela filial da corretora Novinvest no Rio de Janeiro à época dos fatos, ter participado na realização de práticas não equitativas e de
operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 614.382,50 (seiscentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a 50% do valor das operações irregulares intermediadas
por essa corretora, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso II do §1o deste mesmo artigo; e
ii. na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas pela corretora Novinvest, configurando-se práticas não
equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 444.852,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), equivalente a três vezes o valor dos ganhos obtidos, na
forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo, penalidade esta definida considerando os antecedentes do acusado;
a. pela condenação de Rodrigo Bezerra de Melo Paraense , quanto às seguintes imputações:
i. na qualidade de operador da corretora São Paulo à época dos fatos, ter participado na realização de operações fraudulentas, descritas nas alínea "c" do item II e vedadas pelo
item I, todos da Instrução CVM no 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 319.381,50 (trezentos e dezenove mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta
centavos), equivalente a 50% do valor das operações irregulares intermediadas por essa corretora, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso
II do §1o deste mesmo artigo; e
ii. na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa, intermediadas pela corretora São Paulo, configurando-se operações fraudulentas,
descritas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 146.122,00 (cento e quarenta e seis
mil, cento e vinte e dois reais), equivalente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o
deste mesmo artigo;
a. pela condenação do Banco BRJ S.A., quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa, intermediadas pela corretora São
Paulo, configurando-se operações fraudulentas, descritas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 1.016.266,00 (um milhão, dezesseis mil e duzentos e sessenta e seis reais), equivalente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o
6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo;
b. pela absolvição de Luiz Augusto de Queiroz, quanto à imputação de, na qualidade de Diretor responsável do Banco BRJ S.A. à época dos fatos, ter participado na realização de
operações fraudulentas pelo Banco, conforme descritas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79;
c. pela condenação do Banco Schahin S.A. (atual BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. ), quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no
âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas pela corretora Schahin, configurando-se práticas não equitativas, descritas na alínea "d" do item II e vedadas pelo item I, todos da
Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 6.350.244,00 (seis milhões, trezentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta e quatro reais), equivalente a
duas vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo;
d. pela absolvição de Carlos Eduardo Schahin, quanto à imputação de, na qualidade de Diretor responsável do Banco Schahin S.A. à época dos fatos, ter participado na realização de
práticas não equitativas pelo Banco, conforme descritas na alínea "d" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79;
30/38

e. pela condenação de Carlos Eduardo Carneiro Lemos, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F,
intermediadas pela corretora Novinvest, configurando-se práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo
item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 624.147,00 (seiscentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e sete reais), equivalente a
três vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo, penalidade esta definida
considerando os antecedentes do acusado;
f. pela condenação de Christian de Almeida Rego, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F,
intermediadas pela corretora Schahin, configurando-se práticas não equitativas, descritas respectivamente nas alíneas "d" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM
n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 226.101,00 (duzentos e vinte e seis mil e cento e um reais), equivalente a três vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma
do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo, penalidade esta definida considerando os antecedentes do acusado;
g. pela condenação de Cristiano Costa Beber, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F,
intermediadas pelas corretoras Novinvest e São Paulo, configurando-se práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e
vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 516.585,00 (quinhentos e dezesseis mil e quinhentos e oitenta e cinco reais),
equivalente a três vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo, penalidade esta
definida considerando os antecedentes do acusado;
h. pela condenação de Eric Davy Bello , quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas pela
corretora Novinvest, configurando-se práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da
Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 612.824,00 (seiscentos e doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais), equivalente a duas vezes o valor dos
ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo;
i. pela condenação de João Carlos Seabra da Cruz, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F,
intermediadas pela corretora Novinvest, configurando-se práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo
item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 499.258,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais),
equivalente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo;
j. pela condenação de Renato Lima Silva, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da BM&F, intermediadas pela corretora
Novinvest, configurando-se práticas não equitativas, descritas na alínea "d" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 218.100,00 (duzentos e dezoito mil e cem reais), equivalente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado
com o inciso III do §1o deste mesmo artigo;
k. pela absolvição de Renato Lima Silva, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa, intermediadas pela corretora
Novinvest, configurando-se operações fraudulentas, descritas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79;
l. pela condenação de Rogéria Costa Beber, quanto à imputação de, na qualidade de investidora, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas
pelas corretoras Novinvest, São Paulo e Schahin, configurando-se práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e
vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 2.418.321,00 (dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, trezentos e vinte e
um reais), equivalente a três vezes o valor dos ganhos obtidos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso III do §1o deste mesmo artigo, penalidade
esta definida considerando os antecedentes da acusada;
m. pela condenação de Murillo de Almeida Rego , quanto à imputação de ter realizado operações irregulares em nome de Rogéria Costa Beber, configurando-se práticas não
equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo;
n. pela absolvição de Horácio Pires Adão, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da BM&F, intermediadas pela corretora
Novinvest, configurando-se práticas não equitativas, descritas na alínea "d" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79;
o. pela absolvição de Sandro Rogério Lima Belo, quanto à imputação de, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F,
intermediadas pela corretora Novinvest, configurando-se práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo
item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79;
p. pela condenação de Bruno Grain de Oliveira Rodrigues , quanto à imputação de ter realizado práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas
alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 1.342.522,50 (um milhão, trezentos e quarenta e
dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a 50% do valor das operações irregulares em nome da Fundação Rede Ferroviária Federal – REFER,
realizadas na BM&F e intermediadas pelas corretoras Schahin e Novinvest durante o período em que o acusado era Gerente de Investimentos da fundação, na forma do inciso II do
art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso II do §1o deste mesmo artigo;
q. pela absolvição de Adalto Carmona Cortes, quanto à imputação de ter realizado práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c"
do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, com relação às operações irregulares em nome da REFER, realizadas na BM&F e na Bovespa, intermediadas pelas
corretoras Schahin, Novinvest e São Paulo, durante o período em que o acusado era Diretor Financeiro da fundação;
r. pela absolvição de Eduardo Cunha Telles, quanto à imputação de ter realizado práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas "d" e "c" do
item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, com relação às operações irregulares em nome da REFER, realizadas na BM&F e na Bovespa, intermediadas pelas
corretoras Schahin, Novinvest e São Paulo, durante o período em que o acusado era Coordenador de Investimentos e Diretor Financeiro da fundação;
s. pela condenação de Fabianna Carneiro Carnaval Espírito Santo, quanto à imputação de ter realizado práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente
nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 3.703.520,00 (três milhões, setecentos e três
mil e quinhentos e vinte reais), equivalente a 50% do valor das operações irregulares em nome do Zircônio Fundo de Investimento em Ações NUC, fundo exclusivo do Nucleos Instituto
de Seguridade Social, realizadas na BM&F e intermediadas pelas corretoras Schahin e Novinvest durante o período em que a acusada era Gerente Financeira da fundação, na forma
do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso II do §1o deste mesmo artigo;
t. pela absolvição de Paulo Roberto Almeida Figueiredo, quanto à imputação de ter realizado práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas
alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, com relação às operações irregulares em nome do Zircônio Fundo de Investimento em Ações NUC,
fundo exclusivo do Nucleos, realizadas na Bovespa e na BM&F, intermediadas pelas corretoras Schahin, Novinvest e São Paulo, durante o período em que o acusado era Presidente
da fundação;
u. pela absolvição da Industrial do Brasil DTVM Ltda. e de seu Diretor responsável por prestação de serviços de administração de carteiras, Abílio Nascimento Neto, quanto à
imputação de infração ao disposto no inciso II do art. 14 da Instrução CVM no 306/99, combinado com o inciso IV do art. 57 da Instrução CVM no 302/99, ao não empregarem a devida
diligência na defesa dos direitos do Nucleos, cotista exclusivo do Zircônio Fundo de Investimento em Ações NUC, sob sua administração;
v. pela absolvição de Abílio Nascimento Neto e de Carolyne Moura Munhoz, quanto à imputação de terem realizado práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas
respectivamente nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM n.o 8/79, com relação às operações irregulares em nome do Zircônio Fundo de
Investimento em Ações NUC, fundo exclusivo do Nucleos, realizadas na Bovespa e na BM&F, intermediadas pelas corretoras Schahin, Novinvest e São Paulo, durante o período em
que eram, respectivamente, Diretor responsável por prestação de serviços de administração de carteiras da Industrial do Brasil DTVM e funcionária do Banco Industrial.
154. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 71/2010, e à
Previc, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 72/2010, para as providências que julgarem cabíveis no âmbito de suas respectivas competências.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2012.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
---------------------
1 O último parágrafo da Análise/CVM/SMI/GMN/No 002/06 apenas contém sugestão sobre a conveniência de se apensar o Processo CVM no SP2004/413 ao IA CVM no 30/05, já instaurado, por razões de economia processual.
2 Vide também os seguintes julgados: PAS CVM no 12/01 (Diretor-Relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado em 12.01.06); PAS CVM no 16/02 (Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em 10.10.06) e PAS CVM no 21/06 (Diretora-Relatora Ana Novaes, julgado em 07.08.12).
31/38

3 TRF/2a Região, Processo no 0015072-09.2010.4.02.5101, Juíza Federal Cláudia Ma P. Bastos Neiva, em 14.09.12.
4 A MM. Juíza cita os seguintes precedentes: STJ, 1a Seção, Edcl. no MS no 15036/DF, em 23/02/2011, un., rel. Min.Castro Meira; TRF/2a Região, 6a Turma Especializada, AC no 435530/RJ, em 25/04/2011, un., rel. Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, in DJE 16/05/2011, pag. 140/141.
5 "Art. 5o. (...) LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"
6 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 898 p.
7 STJ, REsp 1.171.857, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, em 25.05.2010. No caso, reafirmou-se o caráter inquisitorial do inquérito civil e a dispensa do contraditório.
8 Conforme prorrogações de prazo concedidas.
9 "Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos."
10 "Art. 5o. (...) LVI - São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos."
11 STF, RE 328.138/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 17.10.03: "A garantia constitucional do contraditório – ao lado, quando for o caso, do princípio do juiz natural – é o obstáculo mais frequentemente oponível à admissão e à valoração da
prova emprestada de outro processo, no qual, pelo menos, não tenha sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la valer; por isso mesmo, no procedimento a que estranho a parte contra a qual se pretende utiliza-la só tem relevo, se se cuida
de prova que – não fora o seu traslado para o processo – nele se devesse produzir no curso da instrução contraditória, com a presença e a intervenção das partes.". Vide também TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal
Comentado. Editora Saraiva: São Paulo: 2001. p. 364-365: "Prova Emprestada. Com o próprio nome está a indicar, prova emprestada é aquela colhida num processo e transladada para outro. Ora é um testemunho, ora uma confissão, uma perícia,
um documento, enfim, uma prova qualquer produzida num processo e transferida para outro. Não há dúvida quanto essa possibilidade. Contudo, vigorando entre nós os princípios do contraditório e da ampla defesa, parece claro que o valor
probatório dessa ‘prova emprestada’ fica condicionado à sua passagem pelo crivo do contraditório, do contrário ela se torna ilícita, posto que obtida com violação de princípios constitucionais."
12 A respeito, confira as seguintes decisões do STF: HC 95.186/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJE 10.06.09; Inq 2424/RJ, Relator Min. Cezar Peluso, DJE 26.03.10; Pet 3683 QO/MG, Relator Min. Cezar Peluso, DJE 20.02.09. Confira também: STJ,
Habeas Corpus no 0014374-70.2010.8.19.0000.
13 Nesse sentido, vejam: PAS 39/98, Diretor-Relator Wladimir Castelo Branco, julgado em 21.11.01; PAS 01/99, Diretor-Relator Marcelo Trindade, julgado em 19.12.01; PAS SP2001/0236, Diretor-Relator Eli Loria, julgado em 19.04.04 (CRSFN, Acórdão no 9458, de 26.02.10) e PAS 04/00, Diretor-Relator Wladimir Castelo Branco, julgado em 17.02.05.
14 TRF 3a Região, Apelação Criminal no 00072436320114036119, 5a Turma, Relatora Desembargadora Federal Ramza Tartuce, e-DJF3 11.09.12.
15 Ministério da Previdência Social: http://www.mpas.gov.br/previc.php?id_spc=155.
16 A Refer foi inicialmente criada para administrar o fundo de pensão dos funcionários da RFFSA, empresa extinta em 2007 pela Medida Provisória 353, tendo seus empregados ativos sido absorvidos pela VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.
17 Maiores informações em www.refer.com.br e www.nucleos.com.br.
18 Ao se analisar, em separado, os negócios especificados em nome de Eric Bello e executados às 15:33 e às 15:43hs, tem-se também o direcionamento do melhor preço a este comitente (R$21.480,00) em detrimento do Zircônio (negócio executado às 16h, ao preço de R$21.560,00). Neste caso, os negócios
foram executados e especificados dentro da mesma janela (4a janela).
19 O diretor da Novinvest responsável por operações em bolsa à época dos fatos faleceu no ano de 2005, não sendo possível, portanto, imputar-lhe responsabilidade pelas irregularidades ora descritas.
20 "Art. 1o. As bolsas de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas sociedades corretoras no relacionamento com seus clientes e com o mercado, em que deverão constar, no mínimo, os dispositivos que atendam aos seguintes princípios: (...)".
21 Vide decisões exaradas pelo Colegiado da CVM nos seguintes PAS: 32/98 (julgado em 06.05.04), SP2001/34 (julgado em 12.08.04), RJ2003/823 (julgado em 20.05.05), 13/02 (julgado em 19.07.06), 13/01 (julgado em 17.10.06) e 29/03 (julgado em 16.01.07).
22 "Art. 3o. As bolsas devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas corretoras no relacionamento com seus clientes e com os demais participantes do mercado, atendendo aos seguintes princípios: (...)".
23 Vide PAS CVM no SP2006/169 (julgado em 28.08.07) e no 12/06 (julgado em 08.12.10).
24 "Art. 5o. As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira operação ordenada, onde constarão, no mínimo, as seguintes
declarações: (...) III – que opera por conta própria ou, em caso contrário, indicar, claramente, em nome de quem pretende operar.".
25 "Art. 11. Do cadastro a que se refere o caput do art. 9o, ou do documento a ele acostado, deve constar declaração, datada e assinada pelo cliente ou, se for o caso, por procurador devidamente constituído, de que: (...) III – opera por conta própria,
e se autoriza ou não a transmissão de ordens por representante ou procurador, devidamente identificado.".
26 Instrução CVM no 387/03:
"Art. 15 – As pessoas vinculadas a determinada corretora somente poderão negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por intermédio da sociedade a que
estiverem vinculadas.
§1o Serão consideradas pessoas vinculadas:
I – administradores, empregados, operadores e prepostos da corretora;
II – agentes autônomos; (...)".
27 Instrução CVM no 387/03:
"Art. 8o - As corretoras poderão cumprir ordens para a sua carteira própria ou para a carteira de seus clientes, sendo-lhes facultado, mediante contrato específico, contratar outras corretoras para o seu cumprimento, observado o disposto nos arts. 9o
e 12. (...) §2o Em caso de concorrência de ordens, a prioridade para o cumprimento deve ser determinada por critério cronológico, sendo que as ordens de clientes que não sejam pessoas vinculadas à corretora devem sempre ter prioridade em
relação àquelas emitidas por pessoas que o sejam.".
28 "Art. 5o As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira operação ordenada, onde constarão, no mínimo, as seguintes
declarações."
29 "Art. 9o As corretoras deverão efetuar o cadastro de seus clientes, mantendo os mesmos atualizados."
30 Instruções CVM no 301/99 e no 505/11.
31 HC 70344-5/ RJ, 2a Turma, Relator Ministro Paulo Brossard (D.J. 22.10.93).
32 A esse respeito, confira as seguintes decisões do Colegiado desta autarquia: PAS CVM no 08/01 (julgado em 23.09.04), PAS CVM no 24/00 (julgado em 18.08.05), PAS CVM no 10/08 (julgado em 23.11.00), PAS CVM no 19/09 (julgado em 07.06.11), PAS CVM n° 13/09 (julgado em 13.12.11), PAS CVM no 13/05 (julgado em 25.06.12) e PAS CVM no RJ2011/2789 (julgado em 28.08.12).
33 Decisão não transitada em julgado.
34Rogéria teria atuado por intermédio de seu companheiro, Murillo de Almeida Rego.
35 Excluída essa operação, tem-se que Ricardo Rodrigues operou day trade com Ibovespa futuro na BM&F em 11 pregões, com taxa de sucesso de 100% e ganho de R$105.300,00.
36 Excluída essa operação, tem-se que Rogéria Beber operou day trade com Ibovespa futuro na BM&F, pelas corretoras Novinvest e Schahin, em 24 pregões, com taxa de sucesso de 100% e ganho total de R$455.100,00 (R$242.250,00 e R$212.850,00, respectivamente).
37 Assim, a acusação não considerou pregões em que o acusado teve ajustes do dia negativos na BM&F não pelo resultado em si, mas devido à lógica adotada no sentido de somente considerar pregões em que houve a atuação concomitante das Fundações.
38 Vide extrato de conta corrente de Renato Lima Silva na Novinvest às fls. 1076.
39 Segundo dispõem os parágrafos 245, 246 e 254 do relatório de acusação, a Refer operou com opções na Bovespa pela corretora São Paulo apenas em março e abril de 2004, quando então sua conta foi bloqueada por não ter a fundação enviado ou sequer preenchido sua ficha cadastral junto à corretora, a qual dispunha somente de cópia de alguns documentos fornecidos pela Refer, como as identificações dos diretores e as demonstrações financeiras de 31.12.03. Já o Zircônio, conforme disposto nos parágrafos 304 e 305 do relatório, realizou seu primeiro negócio pela São Paulo em 29.03.04, observando-se que sua ficha cadastral é datada de 06.04.04.
40 Excluída essa operação, tem-se que João Carlos operou
day trade com Ibovespa futuro na BM&F em 10 pregões, com taxa de sucesso de 100% e ganho de R$196.800,00.
41 Excluídas tais operações, tem-se que Eric Davy operou
day trade com opções na Bovespa em 6 pregões, com taxa de sucesso de 100% e ganho de R$100.212,00.
42 No mesmo sentido, vide voto da Diretora-Relatora no PAS CVM no 08/04, julgado em 06.12.12: "Em relação à acusação ora analisada, reconheço que da posição onde estavam seria difícil para a BMC DTVM e a Citibank DTVM, na qualidade de
administradores, identificarem as irregularidades investigadas no presente processo. Inclusive porque presumiam que os recursos dos Fundos Sistel estavam sendo administrados no seu melhor interesse, uma vez que eram as pessoas da própria
Sistel que tomavam as decisões de investimento.".
43 O Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC), em 06.12.06, no âmbito do Processo MPAS/no 44000.01529/2005-39, acolheu recurso de Eduardo Telles contra decisão da então Secretaria de Previdência Complementar (SPC) que o havia multado em R$10 mil, por ter infringido o disposto no
Estatuto Social da Refer, ao ter deixado de tomar, de imediato, as providências necessárias a fim de dar cumprimento à determinação do Conselho Deliberativo da fundação, que estabeleceu o prazo limite de até o final do mês de março de 2004 para a substituição de Bruno Grain.

Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 30/2005 realizada no dia 11 de dezembro de 2012.
Senhor Presidente, eu gostaria apenas de destacar uma dúvida minha acerca da interpretação dos limites do dever de diligência na hipótese de que trata o item no 133 do voto do Diretor-
relator, embora isso não afete a minha concordância com o referido voto.
Gostaria ainda de deixar registrado o que me parece ser a importância desse voto para a sistematização das posições da CVM e para a consolidação dos ganhos obtidos nos últimos tempos
na interpretação desses casos que envolvem derivativos.
É o meu voto, senhor Presidente.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 30/2005 realizada no dia 11 de dezembro de 2012.
Eu acompanho todas as conclusões do voto do Relator, no entanto, tenho algumas dúvidas em relação ao item no 30 do seu voto. Eu acredito que a estrutura de responsabilidade dos
diretores responsáveis é distinta da figura do dolo eventual.
Também gostaria de deixar registrado, no tocante ao item no 133 do voto do Relator, mencionado pelo Diretor Otavio Yazbek, que, embora eu concorde com a análise do caso específico,
acredito que as responsabilidades dos administradores de fundos não estão suspensas quando o proprietário dos recursos investidos exerce a gestão da carteira. É só uma nuance de como
essa fiscalização vai ser feita.
No que tange ao item no 148 do voto, acredito que há operações de seguro em que pessoas de dentro das fundações não estão envolvidas. Então, eu não acho que se tenha,
necessariamente, de provar o vínculo com alguém dentro das fundações.
No mais, estou inteiramente de acordo com todas as conclusões do Diretor-relator.
É o meu voto, senhor Presidente.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 30/2005 realizada no dia 11
32/38

de dezembro de 2012.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Diretor Roberto Tadeu em sua integridade.
Contudo, gostaria de tecer uma breve consideração sobre o voto do Diretor-relator no tocante à condenação dos gerentes Bruno Grain de Oliveira Rodrigues, da Refer, e Fabianna Carneiro
Carnaval Espírito Santo, da Fundação Nucleos, por operação fraudulenta. É a primeira vez que vejo colaboradores de fundos de pensão condenados, nas chamadas "operações de seguro",
por operação fraudulenta. Ficou amplamente demonstrado nos autos o papel central que estes indivíduos tiveram na montagem e na implementação de estratégias para prejudicar os fundos
de pensão por meio de re-especificação de ordens.
O tipo de operação fraudulenta disposto na alínea "c", do inciso II, da Instrução CVM no 8 exige que um terceiro seja mantido em erro, pois operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários é "aquela em que se utiliza de ardil, ou artifício, destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes
na operação, para o intermediário ou para terceiros". A questão que se coloca aqui é: quem está em erro? Até aqui, esta Autarquia entendia que se o operador/gerente do fundo de pensão
participava do artifício ("esquema"), não se considerava que o fundo de pensão estivesse em erro.
Segundo o Diretor Tadeu, em um caso como este, quem está em erro não é o colaborador, gerente, ou dirigente do fundo de pensão, mas, sim, o trabalhador contribuinte daquele fundo de
pensão. Isto significa que, dependendo do artifício utilizado, o operador/gerente do fundo de pensão pode ser responsabilizado tanto por prática não equitativa quanto por operação
fraudulenta. Não será mais necessário presumir que o operador/gerente do fundo também estivesse em erro. Na prática, muitas vezes se verifica que é este operador/gerente justamente o
pivô do "esquema", tal como bem demonstrado neste PAS.
E a meu ver, esta interpretação do Diretor Tadeu é a mais adequada à luz da Lei no 6.385/76. Em seu artigo 4o, a Lei dispõe que entre os fins da CVM estão o de "estimular a formação de
poupança e a sua aplicação em valores mobiliários"; "assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados", além de "coibir modalidades de fraude". No caso concreto, quem será o
poupador prejudicado? Quem todo mês desconta de seu holerite um percentual para a sua aposentadoria contando que estes recursos serão administrados de forma íntegra para lhe permitir
um pecúlio quando de sua aposentadoria? Este trabalhador jamais permitiria ter seu holerite descontado se soubesse que um esquema tal como o demonstrado neste PAS existia. Portanto, é
ele, o trabalhador, contribuinte do fundo de pensão, quem está em erro e não o dirigente, ou gerente, do fundo de pensão, frequentemente partícipes do esquema.
Em todas as apresentações da CVM temos a mensagem: "CVM – Protegendo quem investe no Futuro no Brasil". Entendo que esta nova interpretação serve melhor a este bordão.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2012.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 30/2005 realizada no dia 11
de dezembro de 2012.
Eu acompanho o voto do Relator em todas as suas conclusões e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, acompanhando os
termos do voto do Diretor-relator, decidiu pela aplicação de multas pecuniárias individuais e por absolvições.
Por fim, encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM
interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado Conselho de Recursos.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

ANEXO I
COMITENTES BENEFICIÁRIOS
COMITENTES
CORRETORA
GANHO / MERCADO
VÍNCULOS
ACUSAÇÃO
Bovespa (Opções)
BM&F (Ibovespa)
Banco BRJ S.A. / Luiz Augusto de
Queiroz (Diretor responsável)
São Paulo
532.446,00
-
Relação de amizade entre um dos acionistas
majoritários do Banco BRJ e Jorge Ribeiro dos
Santos (corretora São Paulo)
Operação
Fraudulenta
BO
Re
Pa
de
um
Banco Schahin S.A. / Carlos Eduardo
Schahin (Diretor responsável)
Schahin
852.447,00
2.322.675,00
Pertencente ao mesmo grupo econômico da
Corretora Schahin
Prática não
equitativa BO op pe Bo R$ Ba ex
33/38

BM
No
ac
co
COMITENTES
CORRETORA
AJUSTES DO DIA / MERCADO
VÍNCULOS
ACUSAÇÃO
Bovespa (Opções)
BM&F (Ibovespa)
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
Novinvest
99.299,00
108.750,00
Sócios/Ex-sócios na ARBOR Gestão de
Recursos Financeiros Ltda.: Christian de
Almeida Rego (seu primo), Murillo de Almeida
Rego, Rogéria Costa Beber e Cristiano Costa
Beber; Sócio na PRODUTO Corretora de
Mercadorias Ltda de Bruno Grain Rodrigues
(Refer); e sócio na SIX FLAGS Gestão e Part.
S.A. de Ricardo Siqueira Rodrigues
(Novinvest); Primo de Fabianna Carneiro
Carnaval (Nucleos).
Operação
Fraudulenta
(Bovespa) e Prática
não equitativa
(BM&F)
BO
Re
BM
No
pe
Christian de Almeida Rego
Schahin
35.092,00
40.275,00
Sócios/Ex-sócios na ARBOR: Murillo de
Almeida Rego (seu meio-irmão), Rogéria
Costa Beber (sua cunhada), Cristiano Costa
Beber e Carlos Eduardo C. Lemos (seu
primo); Primo de Fabianna Carneiro Carnaval
(Nucleos). Em depoimento, Christian afirmou
conhecer Bruno Grain profissionalmente do
mercado, como trader de TDA (títulos da
dívida agrária).
Prática não
equitativa
BO
op
(ta
OBS: Murillo de Almeida Rego e Christian de
Almeida Rego são irmãos apenas por parte de
pai (vide parágrafos 491, 502 e 513 da peça
acusatória e fls. 7668 e 7681).
BM
ne
COMITENTES
CORRETORA
AJUSTES DO DIA / MERCADO
VÍNCULOS
ACUSAÇÃO
Bovespa (Opções)
BM&F (Ibovespa)
34/38

Cristiano Costa Beber
São Paulo
58.820,00
-
Sócios/Ex-sócios na ARBOR: Rogéria Costa
Beber (sua irmã), Murillo de Almeida Rego
(seu cunhado), Christian de Almeida Rego e
Carlos Eduardo C. Lemos; Ex-operador da
corretora São Paulo.
Operação
Fraudulenta
(Bovespa) e Prática
não equitativa
(BM&F)
BO
su
Novinvest
65.975,00
47.400,00
BO
su
m
co
BM
Fu
(ta
Eric Davy Bello
Novinvest
124.965,00
206.200,00
Ex-sócio de João Carlos Seabra da Cruz na
Goal Family Fitness, na BSRM Consultoria
Técnica Ltda., na Brasil Central S.A. DTVM e
na Projuris Assessoria, Consultoria e
Planejamento Empresarial Ltda.; Amigo de
Ricardo Siqueira Rodrigues e Renato Lima
Silva (ambos da Novinvest).
Operação
Fraudulenta
(Bovespa) e Prática
não equitativa
(BM&F)
BO
Re
BM
No
ac
COMITENTES
CORRETORA
AJUSTES DO DIA / MERCADO
VÍNCULOS
ACUSAÇÃO
Bovespa (Opções)
BM&F (Ibovespa)
Horácio Pires Adão
Novinvest
-
55.350,00
-
Prática não
equitativa
BM
No
ac
João Carlos Seabra da Cruz
Novinvest
52.829,00
213.600,00
Ex-sócio de Eric Davy Bello na Goal Family
Fitness, na BSRM Consultoria Técnica Ltda.,
na Brasil Central S.A. DTVM e na Projuris
Operação
Fraudulenta
(Bovespa) e Prática
BO
Re
35/38

Assessoria, Consultoria e Planejamento
Empresarial Ltda.
não equitativa
(BM&F)
BM
No
ac
Renato Lima Silva
Novinvest
-
89.850,00
Operador de Mesa da corretora Novinvest;
Trabalhou com Ricardo Siqueira Rodrigues e
também com o irmão de Christian de Almeida
Rego e Murillo de Almeida Rego na corretora
Safic. OBS: Algum tempo depois de a
corretora Safic ter encerrado suas atividades,
foi chamado por Ricardo Siqueira Rodrigues
para a corretora Novinvest.
Operação
Fraudulenta
(Bovespa) e Prática
não equitativa
(BM&F)
BM
No
ac
re
COMITENTES
CORRETORA
AJUSTES DO DIA / MERCADO
VÍNCULOS
ACUSAÇÃO
Bovespa (Opções)
BM&F (Ibovespa)
Ricardo Siqueira Rodrigues
Novinvest
42.984,00
110.550,00
Gerente de mesa da corretora Novinvest;
Sócio de Carlos Eduardo C. Lemos na Six
Flags Gestão e Participações; Amigo de Eric
Davy Bello; Trabalhou na corretora Safic com
Renato Lima Silva, a quem chamou para a
corretora Novinvest algum tempo depois de a
corretora Safic ter encerrado suas atividades.
Operação
Fraudulenta
(Bovespa) e Prática
não equitativa
(BM&F) BO Re tra su O ap op co fo Bo
36/38

Rodrigo Bezerra de Melo Paraense
São Paulo
73.061,00
-
Operador da corretora São Paulo OBS: sua
ficha cadastral não continha a informação de
que era pessoa vinculada à corretora.
Operação
Fraudulenta
BO
Re
COMITENTES
CORRETORA
AJUSTES DO DIA / MERCADO
VÍNCULOS
ACUSAÇÃO
Bovespa (Opções)
BM&F (Ibovespa)
Rogéria Costa Beber / Murillo de Almeida
Rego (operou em nome da Rogéria)
Novinvest
-
256.650,00
Rogéria Costa Beber e Murillo de Almeida
Rego são companheiros. Embora as ordens
fossem normalmente dadas por Murillo em
nome da companheira, apurou-se que
eventualmente Rogéria também emitia ordens.
Murillo é meio-irmão de Christian de Almeida
Rego (cunhado de Rogéria) e cunhado de
Cristiano Costa Beber (irmão de Rogéria);
Carlos Eduardo C .Lemos é sobrinho da ex-
esposa do pai de Murillo e primo de seu irmão
Christian; Fabianna Carneiro Carnaval
(Nucleos) também é prima de seu irmão
Christian. À exceção de Fabianna, todos foram
sócios da ARBOR. Segundo o relatório da
CPMI dos Correios, Murillo seria ainda amigo
pessoal de Bruno Grain Rodrigues (Refer). Em
depoimento à Comissão de Inquérito, Murillo
declarou conhecer W.K. (analista financeiro do
Nucleos à época dos fatos), da tesouraria do
Banco Econômico, e também Adalto Carmona
Cortes (Diretor Financeiro da Refer à época
dos fatos), do PCdoB.
Operação
Fraudulenta
(Bovespa) e Prática
não equitativa
(BM&F e Bovespa)
BM
Fu
(ta
su
ba
Schahin
279.197,00
212.850,00
BO
Fu
(ta
pr
Re
OBS: Em nenhum dos cadastros
analisados constava a informação de
que Murillo era pessoa autorizada a
emitir ordens em nome de Rogéria.

O
Sc
São Paulo
71.810,00
-
BO
su
M
Cr
re
COMITENTES
CORRETORA
AJUSTES DO DIA / MERCADO
VÍNCULOS
ACUSAÇÃO
Bovespa (Opções)
BM&F (Ibovespa)
37/38

Sandro Rogério Lima Belo
Novinvest
22.547,00
19.500,00
-
Operação
Fraudulenta
(Bovespa) e Prática
não equitativa
(BM&F) BO Re tra su O co op

38/38